Tribunal: CARF
Processo: 13312.720959/2020-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO.
Sujeitam-se à suspensão da imunidade tributária as entidades que distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas, a qualquer título, ou deixarem de aplicar integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. EFEITOS.
Uma vez suspensa a imunidade tributária, por meio do competente Ato Declaratório Executivo, fica a entidade sujeita às mesmas regras de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (lucro real, presumido ou arbitrado), implicando, inclusive, a lavratura de Autos de Infração para exigir os eventuais tributos devidos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2015, 2016
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (PIS, COFINS E CSLL). AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EXPRESSA PELO ATO DECLARATÓRIO
Padece de nulidade por vício material o lançamento de contribuições sociais fundamentado em Ato Declaratório Executivo que não suspende expressamente a imunidade tributária relativa às contribuições sociais.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2015, 2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob intimação da autoridade tributária, os documentos de lastros da escrituração comercial e fiscal.
ESCRITURAÇÃO. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS. PROVA.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte desde que comprovados por documentos hábeis. O instrumento hábil para fazer prova das despesas com serviços prestados é o contrato formal acompanhado das respectivas notas fiscais de prestação de serviços, podendo ser supridos por outros que elementos de prova que permitam a firme convicção da materialização da operação.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em relação à aplicação da multa de ofício, que não se reveste do caráter de tributo.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720959/2020-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.859 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA - AIAMIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS
LEGAIS. SUSPENSÃO.
Sujeitam-se à suspensão da imunidade tributária as entidades que distribuírem
qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas, a qualquer título, ou deixarem
de aplicar integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. EFEITOS.
Uma vez suspensa a imunidade tributária, por meio do competente Ato
Declaratório Executivo, fica a entidade sujeita às mesmas regras de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas (lucro real, presumido ou arbitrado),
implicando, inclusive, a lavratura de Autos de Infração para exigir os eventuais
tributos devidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2015, 2016
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (PIS, COFINS E CSLL).
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EXPRESSA PELO ATO DECLARATÓRIO
Padece de nulidade por vício material o lançamento de contribuições sociais
fundamentado em Ato Declaratório Executivo que não suspende
expressamente a imunidade tributária relativa às contribuições sociais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2015, 2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA
ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, os documentos de lastros da escrituração
comercial e fiscal.
ESCRITURAÇÃO. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS. PROVA.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte desde que comprovados por documentos hábeis. O instrumento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720959/2020-45
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

hábil para fazer prova das despesas com serviços prestados é o contrato formal
acompanhado das respectivas notas fiscais de prestação de serviços, podendo
ser supridos por outros que elementos de prova que permitam a firme
convicção da materialização da operação.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. É inaplicável o conceito de confisco e de
ofensa à capacidade contributiva em relação à aplicação da multa de ofício, que
não se reveste do caráter de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, dar-lhe parcial provimento tão somente
para reconhecer (i) a nulidade dos autos de infração de CSLL, PIS e COFINS e (ii) reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100%, conforme o disposto na Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório

Trata-se do ADE no 2, de 15 de junho de 2020, que suspendeu a imunidade
tributária da ora Recorrente, nos seguintes termos.
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOBRAL-CE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 270, “caput”, dos benefícios fiscais, e da
incumbência constante do artigo 340, incisos I a VIII, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 11/10/2017, seção 1,
página 22, e no uso da competência que lhe foi conferida pelo artigo 32, § 3°, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observada a disciplina dos §§ 1° ao 4o, desse mesmo
artigo, e ainda, tendo em vista o disposto no processo administrativo n°
13312.720959/2020-45, DECLARA:
I — SUSPENSA a imunidade tributária da ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA
MISSIONARIA – AIAMIS — CNPJ n° 03.365.403/0001-22, relativamente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, em face da inobservância do disposto no art. 14, incisos I a III, do
Código Tributário Nacional e ainda, pela inobservância ao disposto do art.32, § 1o, da
Lei no 9.430/96;
II — que os efeitos da suspensão serão considerados nos anos-calendário de 2015 e
2016, na forma do art. 32, § 5° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Ill — que o contribuinte poderá apresentar impugnação ao presente Ato Declaratório, no
prazo de 30 (trinta) dias da ciência do mesmo, junto Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, com base no art. 32, § 6°, inciso I, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.

As constatações que motivaram a suspensão da imunidade tributária estão
descritas na Informação Fiscal de fls. 737 a 754, acolhida pelo Despecho Decisório de fls. 756.
Dentre as razões que levara a suspensão da imunidade.
NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS NA ELABORAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
7. Segundo a Fiscalização, a entidade apresentou, mesmo após reiteradamente intimada,
uma ínfima parcela dos documentos comprobatórios das operações registradas na conta
contábil 1202020102 – Obras Preliminares e Complementares (A/C 2015) e
1.2.02.02.01.03 – Obras em Andamento (A/C 2016), tais como: contratos, notas fiscais
etc., com desrespeito ao art.14, inciso III, do CTN e art.12, §2o, “c” e “d”, da Lei no
9532/97.
8. A fiscalização acrescenta ainda que restou constatado divergência entre valor da
movimentação registrada na conta contábil 1202020102 (Obras Preliminares e
Complementares), R$ 7.349.227,81 e 1202020103 – Obras em Andamento, R$
14.496.054,56, e os respectivos valores registrados em contratos. Os valores de tais
contratos não alcançou todos os lançamentos contábeis efetuados. Ademais, a
comprovação dos pagamentos efetuados pela AIAMIS pela execução das obras
contratadas, não foram complementadas por meio de apresentação das respectivas notas
fiscais de prestação de serviços. Em resposta a essa constatação, a entidade em epígrafe
invocou, como justificativa, a utilização da forma verbal de negociação.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA AIAMIS EM EMPRESAS PRIVADAS
9. A entidade participou do capital social das sociedades empresárias INTA
Empreendimentos Educacionais Ltda. e IESC – Instituto de Educação Superior e
Pesquisa do Ceará Ltda., empresas instituídas com finalidade de lucro, com fortes
indícios, da transferência irregular de recursos para as citadas empresas, com
desrespeito ao art.14, incisos I e II, do CTN, combinado com art.12, §2o, alíneas “b”, da
Lei no 9532/97.
10. Segundo a Fiscalização, consta na cláusula 1a do 4o aditivo ao Contrato Social de
INTA Empreendimentos Educacionais Ltda., CNPJ 09.636.884/0001-40, incluído no
arquivo não paginável ‘TIF04 e Anexos’ com a denominação ‘TIF04 – Anexo II’, a
AIAMIS, que já era sócia da citada empresa, aumentou sua participação no capital
social, em 21/06/2013, de R$ 59.000,00 para R$ 2.350.694,00, mediante integralização
de livros didáticos, equipamentos de informática e equipamentos para laboratório. Tal
participação perdurou até 26/04/2016, quando suas quotas foram transferidas para o
Instituto Superior Educação do Noroeste do Ceará – ISENCE, CNPJ 05.436.551/0001-
16.
11. Quanto à participação societária no IESC – Instituto de Educação Superior e
Pesquisa do Ceará Ltda., CNPJ 05.313.525/0001-09, aduz a Fiscalização que a AIAMIS
figurou como integrante do seu quadro societário no período de 09/05/2014 a
19/05/2016, conforme extrato do CNPJ. Acrescenta ainda que tal sociedade possui
como sócio, a pessoa jurídica Instituto Cearense de Assistência Social, Saúde e
Educação
–
ICASE,
CNPJ
10.380.087/0001-23
(associação
privada),
cujo
administrador é o Sr.Daniel Rontgen Melo Rodrigues, filho do Sr. Oscar Spíndola
Rodrigues Júnior, presidente da AIAMIS. O mesmo Sr.Dniel Rontgen Melo Rodrigues
consta do quadro social do IESC como sócio administrador, com 1% do capital social.
12. A Fiscalização relata ainda, nos termos minuciosamente detalhado às fls.32/42, que
há uma “confusão” patrimonial e de interesses entre essas entidades envolvidas através
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

de transferências patrimoniais entre elas, incluindo o Instituto ISENCE – Instituto
Superior Educação do Noroeste do Ceará. Tais empresas fazem parte do
autodenominado Grupo GORJ.
DOS PAGAMENTOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIROS
13. A AIAMIS efetuou o pagamento de imóvel adquirido pela entidade Associação de
Professores do Ceará (APC), presidida pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior,
também presidente da Fiscalizada. O valor para a transação foi de R$ 1.300.000,00,
quitado da seguinte maneira: R$ 100.000,00 à vista, dividido em dois cheques de
emissão da AIAMIS e R$ 1.200.000,00 parcelados sob a forma de emissão de cheques,
também de emissão da Fiscalizada. Tais pagamentos caracterizam transferências
indevidas de recursos para terceiros, com desprespeito aos art.14, incisos I e II, do CTN
e 12, §2o, alíneas “b”, da Lei no 9532/1997.
DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A TERCEIROS SOB A JUSTIFICATIVA
DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
14. Esclarece minuciosamente a Fiscalização, fls.42/54, que, à vista da escrituração
contábil da AIAMIS, anos-calendário 2015 e 2016, ‘Conta 1.1.03.02.02 – Adiantamento
a Fornecedores’, verificou-se a existência de pagamentos efetuados pela AIAMIS a
títulos diversos, por intermédio, na maior parte, de transferências bancárias. Apenas
uma pequena parcela dos documentos comprobatórios tinha relação com a as operações
efetuadas como boletos, notas fiscais etc. Essas empresas envolvidas nessas operações
de adiantamento fazem parte do chamado Grupo GORJ, as quais foram criadas pelo
presidente da Fiscalizada e por seus familiares mais próximos. Algumas delas já se
encontravam baixadas ao tempo da ocorrência desses adiantamentos ou praticamente
inoperantes, a não ser pelas movimentações bancárias de recursos oriundos da
Fiscalizada. Acrescenta-se ainda a Fiscalização que esses supostos adiantamentos são
incompatíveis com a natureza da classificação contábil utilizada, uma vez que, no caso
da contratação de obras, deveriam esses valores serem registrados em contas de obras
em andamento e não em contas de adiantamentos a fornecedores.
DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
15. Os fatos constatados pela Fiscalização, evidenciam que os dirigentes da AIAMIS
utilizaram recursos da entidade em atividades alheias aos seus objetivos institucionais
(educação), haja vista que, além de efetuarem gastos agropecuários, a título de
Adiantamentos à GORJ Agropecuária, adquiriram propriedades rurais com área de
aproximadamente 2400ha. Nos dois anos sob fiscalização, empregaram quase R$
12.000.000,00 na aquisição de propriedades rurais, com o agravante de terem sido
utilizados recursos de uma entidade imune no pagamento de juros moratórios de
aproximadamente R$ 369.000,00. Ademais, mesmo intimada a apresentar os
documentos probatórios correlatos a essa ocorrência, a AIAMIS manteve-se inerte, nada
apresentando.
DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PROJETOS
16. Segundo a Fiscalização, fls.68/76, a partir da análise dos registros contábeis e dos
comprovantes bancários relacionados aos projetos, verificou-se a saída de recursos sob
diversas formas, tais como: transferências diretas de recursos para contas-correntes das
empresas do mesmo grupo e para contas-correntes e de poupança de pessoas físicas,
pagamentos de folha salarial, de FGTS, energia elétrica e de aluguéis etc. A AIAMIS
não logrou apresentar quaisquer documentos que justificassem seus argumentos.
DA AQUISIÇÃO DE APARTAMENTOS LUXO
17. Segundo a Fiscalização, as compras realizadas de apartamentos de luxo pela
AIAMIS (05 unid.), minuciosamente detalhado às fls.71/77, foram realizadas com claro
propósito especulativo, caracterizando inequívoco desvio de sua finalidade e a
desobediências à Constituição Federal e a diversos dispositivos legais já citadas.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

18. Em suma, a Fiscalização apurou que a Entidade não aplicou a totalidade dos seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, em desobediência ao
regramento legal aplicável.
19. É o relatório dos fatos consignados na Notificação Fiscal.

Em decorrência da suspensão da imunidade tributária da Recorrente foram
lavrados autos de infração para constituição de créditos tributários de IRRF, IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins. Foi, ainda, atribuída responsabilidade tributária ao Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior,
presidente da AIAMIS.
A descrição dos fatos e enquadramento legal das irregularidades observadas segue
no quadro abaixo.

Do procedimento fiscal
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts.
949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18, aprovado pelo Decreto no
9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais
mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de Infração
estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN), sendo a atividade
administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE A FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS CONTÁBEIS
REPRESENTATIVAS DE OBRAS EM ANDAMENTO
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamentos sem causa ou de
beneficiários não identificados, conforme relatado no item 4.1 do Relatório Fiscal no 3,
parte integrante do presente auto de infração.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Nos lançamentos e no Termo de Sujeição Passiva Solidária foi indicado como sujeito
passivo, na condição de responsável solidário por excesso de poderes, infração de lei
contrato social ou estatuto, o senhor Oscar Spindola Rodrigues, CPF no 071.072.263-04,
com fundamento no art. 124, inciso I, c/c do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional.
Do procedimento fiscal
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos dos arts.
949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18, aprovado pelo Decreto no
9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais
mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de Infração
estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN), sendo a atividade
administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE A FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS CONTÁBEIS
REPRESENTATIVAS DE OBRAS EM ANDAMENTO
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamentos sem causa ou de
beneficiários não identificados, conforme relatado no item 4.1 do Relatório Fiscal no 3,
parte integrante do presente auto de infração.

Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

ENQUADRAMENTO LEGALFatos geradores ocorridos entre 07/01/2015 e
30/08/2016:
Art. 674 e 675 do RIR/99. Art. 674 do RIR/99
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS A TERCEIROS SOB A JUSTIFICATIVA DE ADIANTAMENTOS A
FORNECEDORES
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamentos sem causa, conforme
relatado no item 4.2 do Relatório Fiscal no 3, parte integrante do presente auto de
infração.

Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamentos sem causa, conforme
relatado no item 4.2 do Relatório Fiscal no 3, parte integrante do presente auto de
infração.

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 02/01/2016 e 29/12/2016:
Art. 674 e 675 do RIR/99. Art. 674 do RIR/99
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADOINFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PROJETOS
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamentos sem causa, conforme
relatado no item 4.4 do Relatório Fiscal no 3, parte integrante do presente auto de
infração.

Da suspensão da imunidade
A motivação apontada pelo Fisco para suspender a imunidade foi a falta de observância
dos requisitos legais estabelecidos no art. 14, incisos I, II e III, do CTN e no art. 12,
caput, § 2o, alíneas “b” e “d”, da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Observa-se
os principais pontos da Notificação Fiscal:
“No exercício do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e em observância
ao disposto no art. 14, §1° da Lei 5.172/66 (CTN) e art. 32, § 1o, da Lei no 9.430/96,
formalizamos a presente Notificação Fiscal, para o fim da suspensão da imunidade
tributária pleiteada pela entidade acima identificada, em relação aos ano- calendários
(A/C) 2015 e 2016, conforme consignado nas respectivas Escriturações Contábeis
Fiscais (ECF) apresentadas à Receita Federal do Brasil, em razão do descumprimento,
pela referida entidade, dos requisitos para gozo da imunidade previstos no art. 14,
incisos I a III do CTN, conforme a seguir circunstanciado.
1. INTRODUÇÃO
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

A presente ação fiscal originou-se de demanda requisitória do Ministério Público
Federal em Sobral/CE, que no âmbito do Processo Investigatório Criminal (PIC) no
1.15.003.000156/2016-58, requisitou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sobral/CE, conforme Ofício no 343/2017-MPF/PRM/SOBRAL, em anexo, datado de
30/03/2017, a instauração de procedimento fiscal, com o objetivo de apurar a existência
de ilícitos tributários relacionados às atividades da ASSOCIAÇÃO IGREJA
ADVENTISTA MISSIONÁRIA - AIAMIS, em especial, para investigar/esclarecer se a
mencionada pessoa jurídica possui todos os pré-requisitos para ser considerada imune
de impostos e contribuições, nos termos dos art. 150, VI, "c" e 195, §7o, da
Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88).
Relativamente aos fatos ocorridos no A/C 2014, foi elaborada Notificação Fiscal com
proposta de suspenção da imunidade tributária, formalizada mediante Processo
Administrativo Fiscal N° 13312.722170/2019-95.
A presente Notificação Fiscal tratará, especificamente, da suspensão da imunidade
tributária relativa aos A/C 2015 e 2016, tendo sido formalizada mediante Processo
Administrativo Fiscal N° 13312.720959/2020-45, daqui por diante designado de
"processo".
2. DA PESSOA JURÍDICA FISCALIZADA
O sujeito passivo objeto da presente ação fiscal, Associação Igreja Adventista
Missionária - AIAMIS, doravante denominada AIAMIS, constitui-se pessoa jurídica de
direito privado, tendo como instituidor e presidente o Sr. Oscar Spindola Rodrigues
Júnior, CPF n° 071.072.263-04.
A referida entidade foi criada em 09/08/1999, sob a forma de associação confessional
sem fins econômicos, nos termos do §1° de seu Estatuto Social, "com a finalidade de
promover por todos os meios e modos o estabelecimento do reino de Deus na terra,
através de divulgação do evangelho e do estudo da Bíblia Sagrada, bem como o
aprimoramento de atividades educacionais, culturais, científicas e tecnológicas, onde
venha a atuar".
Conforme §2°, inciso IV do mencionado estatuto, integra os objetivos da entidade a
promoção do desenvolvimento educacional, cultural, científico e tecnológico através da
criação e manutenção de entidades criadas para esse fim, especialmente institutos
educacionais de nível básico e superior.
Em que pese, conforme acima descrito, estar vocacionada para atividades religiosas, a
AIAMIS tem como atividade principal a manutenção do Centro Universitário Instituto
Superior de Teologia Aplicada - INTA - UNINTA, doravante denominado Faculdades
INTA, o qual oferece cursos de graduação em medicina, direito, enfermagem,
arquitetura, veterinária, dentre outros, além de cursos de pós-graduação, extensão e à
distância, com faturamento anual, nos A/C 2015 e 2016, de R$92,9 e R$103,2 milhões,
respectivamente, conforme informações extraídas de suas Escriturações Contábeis
Digitais, transmitidas ao SPED.
A AIAMIS declarou-se IMUNE de impostos e contribuições no mencionado período e,
portanto, exceto quanto ao pagamento do PIS sobre a folha de pagamento, não recolheu
quaisquer outros valores a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
No período sob análise, a administração da AIAMIS, era composta, pelas pessoas
relacionadas nos quadros abaixo, conforme cópia da ata de assembleia extraordinária
datada de 27/07/2012, incluída no arquivo em formato ‘pdf’ denominado ‘TIF03 -
AIAMIS-Atas Assembléia Geral'.
[...]
3. DO GRUPO ECONÔMICO OSCAR RODRIGUES JÚNIOR (GORJ)
O Grupo Econômico Oscar Rodrigues Júnior, doravante denominado GRUPO GORJ,
constitui-se de um conglomerado de cerca de trinta pessoas jurídicas, capitaneadas pelo
Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, presidente da AIAMIS.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Nos anos sob fiscalização, verificou-se que parte dessas pessoas jurídicas
transacionaram com a Fiscalizada, mesmo estando omissas quanto a entrega de suas
Escriturações Contábeis Fiscais (ECF), Escriturações Contábeis Digitais (ECD) e
Declarações de Débitos e Crédito Tributários Federais (DCTF). Destaque-se que
algumas delas já se encontravam baixadas no cadastro CNPJ, ao tempo das transações
efetuadas.
Apresentamos abaixo, gráfico onde pode ser visualizada a estrutura geral do
mencionado grupo econômico.
[...]
4. DA IMUNIDADE
O direito à imunidade tributária está condicionado ao atendimento a diversos requisitos
estabelecidos na legislação de regência. No caso das instituições de educação sem fins
lucrativos, devem ser obedecidos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
abaixo destacados.
(reproduz os dispositivos)
Assim, vê-se que para uma instituição sem fins lucrativos gozar da imunidade prevista
nos art. 150, inciso VI, letra "c", da Constituição Federal, deve atender a diversos
requisitos legais, sob pena de ser declarada a suspensão do referido benefício, de acordo
com o rito previsto no artigo 32 da Lei 9.430/96:
(transcreve o dispositivo legal)
Como será demonstrado nos itens seguintes, foram identificadas, no curso da presente
auditoria, diversas situações que apontam para o descumprimento, pela Fiscalizada, nos
A/C 2015 e 2016, de requisitos previstos nos diplomas legais acima transcritos,
ensejando, como consequência, a suspensão de sua imunidade relativa a impostos e
contribuições federais e a cobrança dos valores devidos.
5. DO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO FISCAL
Neste item serão descritas as requisições de documentos/informações realizadas no
curso da presente auditoria, diretamente relacionadas aos fatos que ensejaram a
formalização da presente Notificação de Suspensão de Imunidade e as respostas
apresentadas pela Fiscalizada.
5.1 DO TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO E DE REINTIMAÇÃO FISCAL
A ação fiscal foi iniciada em 05/12/2018, com ciência do Termo de Início de
Fiscalização, no qual foram solicitados, dentre outros documentos, os atos constitutivos
da entidade fiscalizada e os livros diário e razão relativos aos A/C 2014 a 2016.
Em 18/12/2018, o contribuinte apresentou pedido de prorrogação de prazo para
atendimento às requisições efetuadas, o que foi concedido mediante lavratura de Termo
de Reintimação Fiscal, com o mesmo teor do Termo de Início de Fiscalização,
cientificado em 11/01/2019.
Em resposta datada de 07/02/2019, a Fiscalizada informou que teve problemas técnicos
em seus equipamentos de informática e solicitou nova dilação de prazo, alegando,
porém, estar atendendo parte do solicitado no Termo de Início de Fiscalização.
5.2 DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 03 (TIF03)
Considerando que a resposta apresentada pelo contribuinte não atendeu ao que foi
requisitado nos Termos acima mencionados, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no
03 (TIF03), cientificado em 06/03/2019.
Em resposta datada de 25/03/2019, o sujeito passivo atendeu parcialmente às
requisições efetuadas, ficando pendente a entrega dos livros diário e razão relativos aos
A/C 2014 e 2015, pendências essas resolvidas mediante transmissão da ECD/2015 e
apresentação de arquivo com a escrituração contábil de 2014.
5.3 DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 04 (TIF04)
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

A partir do exame das escriturações contábeis apresentadas pelo contribuinte e de
documentos extraídos do PIC no 1.15.003.000156/2016-58, em tramitação no
Ministério Público Federal em Sobral/CE, constatou-se a ocorrência de vários fatos que
poderiam caracterizar, em tese, o descumprimento de requisitos para o gozo da
imunidade pela Fiscalizada.
Dessa forma, com o objetivo de aprofundar a sua análise, foram lavrados o Termo de
Intimação Fiscal N° 04 (TIF04) e seus anexos I a VIII, cientificados em 09/05/2019 e
incluídos no arquivo não paginável denominado ‘TIF04 e Anexos', em que se requisitou
a apresentação de vários documentos e esclarecimentos relacionados a esses fatos.
Considerando a diversidade de documentos apresentados pelo contribuinte, os mesmos
foram incluídos em arquivos não pagináveis (extensão "zip") e organizados na forma
abaixo descrita:
[...]
Apresentamos abaixo descrição dos elementos requisitados no TIF04 e das repostas e
documentos disponibilizados pela Fiscalizada.
[...]
5.4 DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 05 (TIF05)
A partir da análise das escriturações contábeis apresentadas pelo contribuinte e em
complemento às requisições anteriormente efetuadas, foi lavrado o Termo de Intimação
Fiscal N° 05 (TIF05) e de seus anexos I a IV, cientificados em 27/06/2019 e incluídos
do arquivo não paginável denominado ‘TIF05 e Anexos’, em que se requisitou a
apresentação de documentos e esclarecimentos adicionais, relacionados aos fatos
analisados.
Apresentamos abaixo descrição dos elementos requisitados no TIF05 e das explicações
prestadas pela Fiscalizada, conforme Carta-Resposta entregue em 18/07/2019, juntada
ao processo com a denominação ‘TIF05 - Carta Resposta - 18072019’.
[...]
5.5 DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 06 (TIF06)
Em 29/08/2019, a entidade foi cientificada do TIF06, incluído no arquivo não paginável
denominado ‘TIF06 e Anexos', no qual foi-lhe concedido 10 (dez) dias de prazo para a
apresentação dos documentos solicitados nos TIF04 e TIF05, ainda pendentes de
atendimento.
Em sua resposta, datada de 19/09/2019, o contribuinte prestou os seguintes
esclarecimentos:
[...]
5.6 DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 07 (TIF07)
Trata-se de informações/documentos não relacionados diretamente aos fatos descritos
na presente Notificação, ensejadores da suspensão de imunidade.
5.7 DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 08 (TIF08)
Em 15/10/2019, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal N° 08 (TIF08), em que se
requisitou a apresentação das demonstrações contábeis abaixo discriminadas, relativas
aos A/C 2014 a 2016.
[...]- Demonstração das mutações do patrimônio líquido; - Demonstração dos fluxos de
caixa;- Notas explicativas das demonstrações contábeis. [...]
Em atendimento ao acima requisitado, o contribuinte apresentou Carta-Resposta datada
de 12/11/2019, em que juntou arquivos com as demonstrações solicitadas, incluídas no
arquivo não paginável denominado ‘TIF 08 - Carta Resposta -12112019'.
5.8 DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 09 (TIF09)
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Com o objetivo de complementar a documentação relativa a lançamentos contábeis
realizados no A/C 2015, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal N° 09 (TIF09),
cientificado em 21/01/2020, em que se requisitou a apresentação dos documentos
abaixo transcritos.
Item 1. Descrição da motivação para o repasse de cada um dos valores abaixo
relacionados, juntando os documentos comprobatórios das aplicações desses recursos,
tais como: contratos, notas fiscais de serviços ou de compra de mercadorias ou outros
documentos equivalentes.
[...]
Até a presente data o contribuinte não apresentou os documentos requisitados, nem
justificou a falta de apresentação.
5.9 DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 10 (TIF10)
Com o objetivo de complementar a documentação relativa a lançamentos contábeis
realizados no A/C 2016, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal N° 10 (TIF10),
cientificado em 27/01/2020, em que se requisitou a apresentação dos documentos
abaixo transcritos.
[...]
Até a presente data o contribuinte não apresentou os documentos requisitados, nem
justificou a falta de apresentação.
6 DOS FATOS QUE ENSEJAM A SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
6.1 DA FALTA DE
CUMPRIMENTO A REQUISITOS FORMAIS NA
ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Conforme detalhadamente descrito nos itens 5.5.1 e 5.5.2 da presente Notificação, o
contribuinte foi reiteradamente intimado, no curso do presente procedimento fiscal, a
apresentar os documentos que deram suporte aos lançamentos registrados nas contas
contábeis '1.2.02.02.01.02 - Obras Preliminares e Complementares' (A/C 2015) e
'1.2.02.02.01.03 - Obras em Andamento' (A/C 2016), conforme Razões incluídos nos
arquivos não pagináveis 'TIF05 e Anexos' e 'TIF04 e Anexos', com as denominações:
'TIF05 - Anexo II' e 'TIF04 - Anexo VIII', respectivamente.
No que se refere aos documentos bancários, apresentou, de forma parcial, comprovantes
de transferências de recursos a terceiros, em sua maior parte realizadas através de TED.
Quanto à documentação que deu suporte às operações questionadas, tais como:
contratos, notas fiscais etc, apresentou uma ínfima parcela dos documentos requeridos.
Assim, uma vez passados mais de 90 (noventa) dias da ciência do TIF04 e mais de 60
(sessenta) dias da ciência do TIF05, sem que a documentação faltante tivesse sido
apresentada, o contribuinte foi reintimado, mediante Termo de Intimação Fiscal N° 06
(TIF 06), cientificado em 29/08/2019, desta feita com prazo para atendimento de 10
(dez) dias, a apresentar os documentos não entregues até aquela data.
Em 03/10/2019, a Fiscalizada apresentou Carta-Resposta em que explicou que, no que
se refere aos documentos bancários, apenas a CEF forneceu parcialmente os extratos
requeridos. Quanto aos documentos solicitados ao Banco Santander, alegou que a
instituição bancária sequer se manifestou sobre os reiterados pedidos para o seu
fornecimento, tendo a última solicitação sido realizada no dia 12.09.2019, conforme
cópia de "email" anexada à sua manifestação.
Relativamente à documentação comprobatória das operações realizadas (contratos,
notas fiscais etc), apresentou, ao se referir aos documentos requisitados no subitem 8.1
do TIF 04 (documentos relativos aos lançamentos contábeis realizados em 2016, na
conta '1.2.02.02.01.03 - Obras em Andamento'), alguns contratos firmados com as
empresas responsáveis pela execução de obras de construção de edificações, de
reformas e de manutenção dos prédios da Fiscalizada e uma "Anotação de
Responsabilidade Técnica" (ART), que conseguiu localizar em seus arquivos.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Dentre os contratos apresentados, 03 (três) deles se referem a obras com previsão de
execução dentro do período sob análise (01/2015 a 12/2016), cujas características gerais
encontram-se abaixo resumidas.

Já a ART se refere a serviço com data de início prevista para 01/01/2015.
Considerando que as movimentações em 2015 e 2016, nas contas contábeis
'1202020102 - Obras Preliminares' e '1202020103 - Obras em Andamento', foram de
R$7.349.227,81 e de R$14.496.054,56, respectivamente, os contratos apresentados não
contemplam, evidentemente, todos os lançamentos efetuados.
Além disso, mesmo em relação às obras a que se referem os contratos acima
mencionados, a comprovação dos pagamentos efetuados pela AIAMIS pela execução
das obras contratadas, deveria ser complementada mediante apresentação de cópia das
notas fiscais de prestação de serviços, o que não foi feito.
Ciente desses fatos, a Fiscalizada, ao se referir ao subitem 8.1 do TIF04, justificou a
falta de apresentação de uma parcela dos documentos requisitados, sob a alegação de
que algumas operações comerciais foram realizadas sem a existência de contratos de
prestação de serviços formalizados, tendo sido a negociação firmada de forma verbal.
Quanto a esse procedimento, alegou que o art. 107 do Código Civil prevê que a validade
da declaração de vontade não depende de forma especial, exceto quando a Lei o exigir,
sendo livre a forma escolhida para se fazer um negócio jurídico, entre os quais o
contrato verbal em sua essência, que poderá ser demonstrado pelo simples aceite ou
manifestação da vontade das partes.
Afirmou que o contrato escrito, formal, busca trazer segurança às partes para a
conclusão e efetiva garantia do negócio jurídico. Entretanto, segundo suas alegações, o
contrato verbal é perfeitamente válido, desde que seja lícito, não contrarie disposição
legal e atenda à vontade das partes, podendo ser provado através de testemunhas,
documentos, coisas e outros meios periciais.
Em que pese a validade de negócios efetuados mediante contratos verbais, conforme
alegado pelo contribuinte, para gozar os efeitos da imunidade constitucional a impostos,
deve a entidade fiscalizada, no que se refere à escrituração contábil, obedecer aos
requisitos exigidos pela legislação tributária, em especial, ao que dispõe o art. 14, inciso
III, do Código Tributário Nacional e art. 12, §2°, alínea "d", da Lei 9.532/97, abaixo
transcritos:
(reproduz os textos legais)
Ou seja, a legislação tributária, ao regulamentar o gozo da imunidade, prevê
expressamente e de forma específica, a necessidade de se "conservar em boa ordem,
pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial".
Não pode, portanto, o contribuinte, sob o pretexto de que parte de seus negócios com
terceiros eram realizados de forma verbal, deixar de apresentar os documentos
comprobatórios dessas operações.
No caso específico dos lançamentos contábeis questionados pela Fiscalização, deveria
possuir, em boa ordem, no mínimo as notas fiscais relativas aos bens e/ou serviços
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

adquiridos ou, excepcionalmente, os recibos dos pagamentos efetuados, estes últimos,
nos casos de negócios realizados com pessoas físicas.
Importa ressaltar que, por se tratar de entidade que goza dos benefícios de imunidade
tributária, a Fiscalizada tem o grave compromisso com a sociedade de obedecer, e a
administração tributária de exigir, que sejam rigorosamente observadas as obrigações e
requisitos previstos na legislação de regência.
Diante disso, soa completamente absurda a alegação da realização de negócios sem
contratos escritos e sem qualquer outro documento que possa comprovar a sua efetiva
realização.
Importa, ainda, esclarecer que, em virtude da natureza genérica de suas alegações, o
contribuinte foi posteriormente intimado, conforme itens 1 e 2 do Termo de Intimação
Fiscal N° 09, cientificado em 21/01/2020, e subitens 7.1 e 7.2 do Termo de Intimação
Fiscal N° 10, cientificado em 27/01/2020, a se manifestar, de forma específica, sobre
cada um dos lançamentos contábeis relacionados nesses Termos de Intimação, e a
apresentar os documentos que lhe deram suporte, tais como: contratos, notas fiscais de
serviços ou de compra de mercadorias ou documentos equivalentes.
Entretanto, não apresentou qualquer documento até a presente data nem justificou a
falta de sua apresentação.
Fica, portanto, a entidade fiscalizada, sujeita à suspensão da imunidade nos A/C 2015 e
2016, nos termos dos art. 14, §1° do Código Tributário Nacional (CTN) e 32, §1°, da
Lei 9.430/96, em razão de infração ao disposto nos art. 14, inciso III, do CTN e 12, §2°,
alínea "d", da Lei 9.532/1997.
6.2 DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA AIAMIS EM EMPRESAS PRIVADAS
A AIAMIS participou, nos A/C 2015 e 2016, do capital social de entidades privadas
criadas por seu presidente Oscar Spindola Rodrigues Júnior e pelo seu grupo familiar,
conforme abaixo relatado.
DA
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
EM
INTA
EMPREENDIMENTOS
EDUCACIONAIS LTDA.
Conforme consta na Cláusula 1a do 4o Aditivo ao Contrato Social de INTA
Empreendimentos Educacionais Ltda., CNPJ 09.636.884/0001-40, incluído no arquivo
não paginável ‘TIF04 e Anexos' com a denominação ‘TIF04 - Anexo II’, a AIAMIS,
que já era sócia da citada empresa, aumentou sua participação no capital social, em
21/06/2013, de R$59.000,00 para R$2.350.694,00, mediante integralização de livros
didáticos, equipamentos de informática e equipamentos para laboratório.
Tal participação perdurou até 26/04/2016, quando suas quotas foram transferidas para o
Instituto Superior Educação do Noroeste do Ceará - ISENCE, CNPJ 05.436.551/0001-
16.
Segundo a Fiscalizada, a mencionada operação foi realizada como forma de viabilizar a
aquisição do imóvel objeto da matrícula no 11.600 do 1o Ofício de Imóveis de
Sobral/CE, considerado estratégico para a expansão do campus da intimada (documento
incluído no arquivo não paginável 'TIF04 - Carta Resposta - 27062019' com a
denominação ‘TIF04 - item2 - matrícula imóvel ISENCE').
Explicou que a posse do imóvel em questão foi cedida pelo instituto ISENCE à
AIAMIS, em contrapartida à transferência ao Instituto ISENCE das quotas que a
AIAMIS possuía na empresa INTA Empreendimentos Educacionais, destacando que a
propriedade do imóvel somente poderá ser transferida à Fiscalizada após a quitação e
baixa, de ônus hipotecário decorrente de empréstimo bancário, vinculado ao citado
imóvel.
Destacou que no 7o Aditivo da empresa INTA Empreendimentos Educacionais, incluído
no arquivo não paginável ‘TIF04 e Anexos' com a denominação 'TIF04 - Anexo II',
consta observação de que a cessão das quotas foi realizada "SEM ÔNUS". Alegou que
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

tal observação teve por objetivo deixar claro que o referido negócio foi realizado sem a
constituição de HIPOTECA nem de qualquer outra espécie de garantia.
Finalizando, explicou que a expressão "SEM ÔNUS", utilizada no citado Aditivo, não
se confunde com os termos "DE FORMA GRATUITA" ou "NÃO ONEROSA",
ressaltando que essas últimas expressões são utilizadas quando não existe a
contraprestação pela aquisição/cessão das quotas, o que não foi o caso da operação
realizada pela Fiscalizada.
DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO IESC
O IESC - Instituto de Educação Superior e Pesquisa do Ceara Ltda., CNPJ no
05.313.525/0001-09, é uma sociedade empresária limitada, que teve a AIAMIS como
integrante do seu quadro societário no período de 09/05/2014 a 19/05/2016, conforme
extrato do CNPJ, incluído no arquivo não paginável denominado 'Cadastro CNPJ - PJ
Grupo GORJ'.
Atualmente, possui como sócio, a pessoa jurídica INSTITUTO CEARENSE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO - ICASE, CNPJ 10.380.087/ 0001-
23, associação privada cujo administrador é o Sr. Daniel Rontgen Melo Rodrigues, filho
do Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, presidente da AIAMIS. O mesmo Sr. Daniel
Rontgen Melo Rodrigues consta do quadro social do IESC como sócio administrador,
com 1% do capital social.
Acerca da participação da AIAMIS nas empresas acima mencionadas, releva destacar
que, de acordo com a interpretação adotada pela RFB na Solução de Consulta Cosit no
524/2017, a participação societária de uma entidade imune em sociedade empresária
afasta a imunidade tributária, prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da CF/88.
Transcrevemos abaixo, trechos da mencionada decisão, considerados mais relevantes ao
deslinde desse assunto.
(reproduz trechos do ato citado)
Verifica-se, portanto, que, de acordo com o item 27 da Solução de Consulta Cosit n°
524/2017, acima transcrito, a participação de entidade imune em sociedade empresária,
contraria o requisito de que todas as suas rendas, recursos e eventuais superávits sejam
aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos, que devem ser a
prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, sem fins
lucrativos, e não a participação em sociedade empresária, que possui inerente fim
lucrativo.
Por importante, destacamos que o art. 9o da IN RFB n° 1.396, de 16 de setembro de
2013, com a redação dada pela IN RFB no 1.434, de 30 de dezembro de 2013, prevê
que a "Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento". (Grifo da Fiscalização)
Ou seja, de acordo com o mencionado ato normativo, a Solução de Consulta acima
mencionada é de observação vinculante e obrigatória no âmbito da RFB.
Destacamos, ainda, que o art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN) confere aos
atos normativos editados pela RFB a natureza de norma complementar das leis, sendo
sua observação de caráter vinculante e obrigatório pelo Auditor-Fiscal, conforme art.
142 do CTN.
Retomando ao caso ora analisado, salientamos que a infração acima descrita é ainda
mais evidente, uma vez que existe uma "confusão" de interesses entre as entidades
envolvidas.
Senão vejamos:
Analisando-se a matrícula do imóvel cuja posse foi transferida pela AIAMIS em
permuta pelas quotas que possuía na empresa INTA Empreendimentos Educacionais
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Ltda., verifica-se que ele havia sido adquirido pelo Instituto ISENCE em 01/06/2006,
pelo valor de R$150.000,00.
Posteriormente, em 15 de março de 2011, o Instituto ISENCE efetuou a incorporação de
benfeitoria ao mencionado terreno, constituída por edificação comercial de três
pavimentos, com área total construída de 4.713,65 m2.
Consta, ainda, na matrícula do citado imóvel, assentamento datado de 13/02/2012, com
a constituição de ônus hipotecário, com as seguintes características:
- Interveniente Hipotecante: Instituto Superior Educação do Noroeste do Ceará -
ISENCE; - Credor: Banco do Nordeste do Brasil S/A;- Devedor: INTA
Empreendimentos Educacionais Ltda;- Título do Ônus: Hipoteca cedular em 1o grau;
- Forma do Título: Cédula de Crédito Comercial, emitida em 09/02/2012; - Valor do
Contrato: R$11.182.467,32;
- Vencimento: 09/02/2019;
- Juros: Taxa efetiva de 9,5% ao ano.
Sobre as entidades intervenientes no mencionado negócio, importa esclarecer que
pertencem ao autodenominado Grupo GORJ, possuindo as seguintes informações
gerais:
INTA Empreendimentos Educacionais Ltda.
Trata-se de sociedade empresária limitada, cadastrada com o porte de microempresa e
código CNAE 8532-5-00 ("educação superior - graduação e pós-graduação").
Possui situação cadastral ATIVA, tendo sido aberta em 24/07/2000, conforme extrato
do CNPJ, incluído no arquivo não paginável denominado 'Cadastro CNPJ - PJ Grupo
GORJ'.
Até 19/05/2016, o seu quadro societário era composto pelos Srs. Oscar Spindola
Rodrigues Júnior (sócio administrador) e Daniel Rontgen Melo Rodrigues, com 0,04%
do capital social, cada um, pela AIAMIS, com 94,34% e pelo ISENCE, com 5,58% do
capital social.
A partir de 19/05/2016, com a transferência das quotas até então pertencentes à
AIAMIS ao ISENCE, este último passou a deter 99,92% do capital social de INTA
Empreendimentos Educacionais.
Em adendo a essas informações, transcrevemos, abaixo, relatório de diligência fiscal
realizada no seu domicílio tributário:
[...]
Não encontramos ninguém no prédio. A figura 2 mostra que funciona, ou funcionou,
naquele recinto o Instituto de Educação e Formação Teológica - IFETE. Na figura 3
pode-se ver que há muitas correspondências entregues e espalhadas pelo chão, o que
indica que naquele estabelecimento - mesmo havendo cadeiras, mesa, computador e
telefone - não há funcionários que o frequentem nos últimos dias, semanas ou meses. Na
figura 4 observamos que em duas correspondências, que estavam meio transpassadas
embaixo da porta de entrada, têm como destinatário a Associação Igreja Adventista
Missionária, que nos remete ao CNPJ 03.365.403/0001-22, ASSOCIAÇÃO IGREJA
ADVENTISTA MISSIONÁRIA - AIAMIS, cujo endereço atualmente em seu cadastro
na RFB é Travessa Roma 85, Bairro Dom Expedito, em Sobral/CE.
[...]
Apresentamos, também, imagem com informações fiscais prestadas pela Prefeitura de
Sobral, em anexo ao Ofício n° 319/2019-SEFIN, de 09/09/2019, a respeito da
mencionada empresa:
[...]
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Como se verifica, de acordo com as informações prestadas pela Prefeitura de Sobral, a
empresa INTA Empreendimentos não declarou faturamento de quaisquer valores no
período de 2014 a 2016.
Instituto Superior Educação do Noroeste do Ceará - ISENCE
Em que pese seu nome sugerir que se trata de uma instituição de educação, a entidade
está cadastrada no CNPJ como associação privada, com o código CNAE 9430-8-00
("atividades de associações de defesa de direitos sociais").
Possui situação cadastral ATIVA, tendo sido aberta em 04/07/2002, conforme extrato
do CNPJ, incluído no arquivo não paginável denominado 'Cadastro CNPJ - PJ Grupo
GORJ', sendo presidida, desde 27/06/2008, pelo Sr. Daniel Rontgen Melo Rodrigues,
filho de Oscar Spindola Rodrigues Júnior, presidente da AIAMIS.
Transcrevemos, abaixo, informações obtidas em diligência fiscal no seu domicílio
tributário:
[...]
As figuras 1 e 2 indicam que no prédio foram feitas reformas que parecem não estar
concluídas. Não foi encontrada nenhuma pessoa no prédio. Quando vizinhos foram
questionados, responderam que há tempos não vêem nada funcionar naquele recinto.
[...]
Apresentamos, também, imagem com informações fiscais prestadas pela Prefeitura de
Sobral, em anexo ao Ofício n° 319/2019 - SEFIN, de 09/09/2019, a respeito da
mencionada entidade:
[...]
Também nesse caso, de acordo com as informações prestadas pela Prefeitura de Sobral,
o Instituto ISENCE não declarou faturamento de quaisquer valores no período de 2014
a 2016.
Importa ainda observar que essas pessoas jurídicas não apresentaram escrituração
contábil no mencionado período (2014 a 2016); apresentaram ECF somente informando
seus dados cadastrais, sem quaisquer informações a respeito de suas receitas; nem
recolheram quaisquer valores a título de tributos federais.
Dessa forma, é de se concluir que, pelas informações coletadas, a não ser pelos recursos
recebidos da Fiscalizada, essas instituições permaneceram praticamente inativas no
período analisado.
Assim, com o objetivo de demonstrar a "confusão" de interesses entre a AIAMIS, a
empresa INTA Empreendimentos Educacionais e o Instituto ISENCE, apresentamos,
abaixo, em ordem cronológica, resumo dos eventos que culminaram com a aquisição,
pela AIAMIS, do imóvel objeto da matrícula no 11.600 do 1o Ofício de Imóveis de
Sobral/CE:
- 1o/06/2006: compra do terreno, objeto da matrícula no 11.600 do 1o Ofício de Imóveis
de Sobral/CE, pelo Instituto ISENCE, pelo valor de R$150.000,00;
- 15/03/2011: averbação, à citada matrícula, da incorporação de benfeitoria ao
mencionado terreno, constituída por edificação comercial de três pavimentos, com área
total construída de 4.713,65 m2;
- 13/02/2012: celebração de contrato de empréstimo, junto ao Banco do Nordeste, no
valor de R$11.182.467,32, tendo como devedor a empresa INTA Empreendimentos
Educacionais e interveniente hipotecante o ISENCE, que ofereceu, em garantia ao
empréstimo, o imóvel acima mencionado;
- 21/06/2013: aumento da participação da AIAMIS em INTA Empreendimentos
Educacionais, de R$ 59.000,00 para R$ 2.350.694,00, mediante integralização de livros
didáticos, equipamentos de informática e equipamentos para laboratório;
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

- 19/05/2016: transferência da participação que a AIAMIS possuía na empresa INTA
Empreendimentos Educacionais ao Instituto ISENCE, como contrapartida à cessão, por
esse último, da posse do imóvel objeto da matrícula no 11.600 do 1o Ofício de Imóveis
de Sobral/CE à AIAMIS e promessa de futura transferência de sua propriedade, após o
levantamento da hipoteca que gravava o imóvel;
- a partir de 01/2016: transferência, pela AIAMIS, de recursos à empresa INTA
Empreendimentos Educacionais, conforme lançamentos contidos na conta contábil
'1103020207 - Adiantamentos Inta Empreendimentos', sob a alegação de serem
correspondentes a valores relativos à assunção/sub-rogação do saldo da dívida garantida
pelo imóvel adquirido do Instituto ISENCE.
NOTA DA FISCALIZAÇÃO:
O Razão da mencionada conta contábil, constante do arquivo em formato ‘pdf’
intitulado ‘TIF04 - Anexo IV’, foi incluído no arquivo não paginável denominado
‘TIF04 e Anexos'.
Tais eventos demonstram claramente a "confusão" de interesses entre as três entidades,
sugerindo que a verdadeira e real interveniente em todas essas operações era a AIAMIS.
Em primeiro lugar, destacamos que o Instituto ISENCE é uma associação privada criada
para atuar em atividades em defesa de interesses sociais, com fortes indícios de
inatividade, não possuindo suporte financeiro para realizar a compra do terreno
supramencionado nem para a construção da edificação a ele incorporada.
Em segundo lugar, sendo uma associação privada sem fins lucrativos e, portanto,
beneficiária de imunidade tributária, configura-se completamente despropositada a
constituição de hipoteca em terreno de sua propriedade, para a garantia de empréstimo
no vultoso valor de R$11.182.467,32, contraído por INTA Empreendimentos
Educacionais, empresa também com fortes indícios de inatividade, conforme
anteriormente demonstrado.
Configura-se, igualmente, sem nenhum sentido negocial, a cessão, pelo Instituto
ISENCE, da posse do referido terreno à AIAMIS, avaliado pelo Banco do Nordeste por
um valor de aproximadamente R$11 milhões, em permuta pela participação, no valor de
R$2.350.694,00, em uma empresa praticamente inativa.
Finalmente, verifica-se ser completamente desarrazoado que a AIAMIS passasse a
transferir recursos à empresa INTA Empreendimentos Educacionais, a partir de
01/2016, para que essa última quitasse a sua dívida junto ao Banco do Nordeste.
De fato, tendo a AIAMIS se retirado do quadro social da empresa INTA
Empreendimentos Educacionais, o normal é que essa última quitasse a sua dívida e que,
no somente no caso de inadimplência, a depender do acordo feito com o Instituto
ISENCE, a AIAMIS quitasse as parcelas inadimplidas.
Conforme se verifica, essas operações demonstram, de forma insofismável, a existência
de uma completa "confusão" de interesses entre as três entidades.
Além disso, analisando-se a escrituração contábil da AIAMIS, relativa ao A/C 2015,
mais especificamente o Razão com Contrapartidas da 'Conta 1.1.01.01.01.01 - Caixa' e
'4.1.04.01.01.01 - Energia Elétrica', verifica-se a existência de pagamentos efetuados
pela AIAMIS a títulos diversos, referentes a despesas do Instituto ISENCE e da
empresa INTA, conforme arquivos juntados ao processo com as denominações:
'AIAMIS - Razão 2015 - Conta Caixa' e 'AIAMIS - Razão 2015 - Energia Elétrica'.
Já em relação a escrituração contábil A/C 2016, verifica-se no Razão com
Contrapartidas da 'Conta 1.1.01.01.01.01 - Caixa', a existência de diversos pagamentos
referentes as despesas com a empresa Inta, conforme arquivo juntado ao processo com a
denominação 'AIAMIS - Razão 2016 - Conta Caixa'.
Face a todo o exposto, a AIAMIS, ao manter participação societária em empresas
privadas nos A/C 2015 e 2016 (IESC e INTA Empreendimentos), inclusive com a
existência de fortes indícios do fluxo irregular de recursos entre ela (AIAMIS) e as
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

empresas INTA Empreendimentos e Instituto ISENCE, cometeu irregularidades
passíveis de suspensão de sua imunidade tributária, nos termos dos art. 14, §1° do
Código Tributário Nacional (CTN) e 32, §1°, da Lei 9.430/96, em razão de infração ao
disposto no art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.
6.3 DOS PAGAMENTOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR
TERCEIROS
De acordo com documentos acostados ao PIC no 1.15.003.000156/2016-58, em
tramitação junto ao Ministério Público Federal em Sobral/CE, em especial o contrato
intitulado "Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Posse, Direitos de
Imóvel, Vantagens e Obrigações", a posse do imóvel situado na Travessa Roma, no 222,
Dom Expedito, Sobral/CE, foi transferida em 26/06/2015, tendo como CEDENTES
diversas pessoas físicas e, como CESSIONÁRIA, a Associação dos Professores do
Ceará (APC), CNPJ 12.384.481/0001-65.
Referido documento foi incluído no arquivo não paginável ‘TIF04 e Anexos' com a
denominação 'TIF04 - Anexo III'.
Pelo contrato acima mencionado, o valor estipulado para a transação foi de
R$1.300.000,00, a ser pago da seguinte maneira: R$100.000,00 à vista, dividido em
dois cheques (no 001076 e 001077), de emissão da AIAMIS (Banco Santander, AG.
4410, conta - corrente 00110-7); e R$1.200.000,00 parcelados sob a forma de 8 cheques
pré- datados (no 001078 e 001026 a 001032), nos valores de R$150.000,00 cada
parcela, também de emissão da Fiscalizada, com vencimentos no período de 08/2015 a
03/2016.
Importa esclarecer que a APC é uma associação privada, com atividade cadastrada no
CNAE sob o código 8650-0-04 ("atividades de fisioterapia"), tendo como presidente o
Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior. A AIAMIS e a APC eram, portanto, entidades
vinculadas, por serem presididas pela mesma pessoa.
Intimada a explicar os motivos que a levaram a se responsabilizar pelo pagamento de
um imóvel adquirido por terceiros, conforme item 3 do Termo de Intimação Fiscal N°
04, a Fiscalizada alegou que teria havido um equívoco na redação do contrato de
transferência da posse do imóvel, elaborado por estagiária de sua Procuradoria Jurídica
com base em modelo antigo.
Explicou que houve falha de entendimento, pela estagiária, na interpretação de
esclarecimento repassado pelo setor de patrimônio da entidade, no que se refere à
identificação do cessionário: o setor de patrimônio informou que o cessionário era a
"ASSOCIAÇÃO", ou seja, a AIAMIS; e a estagiária entendeu que tal "ASSOCIAÇÃO"
seria a APC.
Ainda segundo as alegações apresentadas, concorreu para a ocorrência do equívoco, o
fato de estarem ausentes, na data da elaboração do contrato, duas procuradoras da
Fiscalizada, que poderiam ter esclarecido que a ASSOCIAÇÃO mencionada pelo setor
de patrimônio era a AIAMIS e não a APC, sendo esta última uma associação que não
teve continuidade em suas atividades, em razão de a Fiscalizada ter tomado dimensão de
grande relevância.
Destacou que tendo o contrato particular sido assinado em meio a um tumulto, constou
equivocadamente que a adquirente seria a APC. Entretanto, em que pese esse equívoco,
os cheques para pagamento foram emitidos corretamente pela investigada.
Complementou que, alguns dias após a assinatura do contrato, quando se iniciaram os
procedimentos para a regularização do imóvel, a sua Procuradoria Jurídica verificou o
equívoco e acionou o setor competente para que providenciasse a retificação do erro.
Entretanto, alguns herdeiros se negaram a firmar aditivo corrigindo a identificação do
comprador, pois àquela altura já haviam formalizado denúncia junto ao Ministério
Público Estadual sobre a matéria que é objeto de investigação pelo Ministério Público
Federal.
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Ressaltou, finalmente, que adquiriu dos herdeiros os direitos hereditários sobre o
mencionado imóvel, onde foi construído o bloco da biblioteca e do prédio do curso de
direito da investigada, estando o mesmo em fase de regularização.
Conforme se constata, a Fiscalizada sustenta, em suas alegações, que teria havido erro
ou engano na elaboração do Instrumento de Transferência de Posse do imóvel acima
descrito, sendo ela própria a verdadeira adquirente do imóvel.
Inicialmente, importa observar que, conforme informado pelo próprio contribuinte, a
regularidade da operação acima descrita está sendo investigada pelo Ministério Público
Federal em Sobral.
Sobre o mérito das alegações apresentadas, nos parece pouco provável que a elaboração
de um documento de tal relevância, relativo à aquisição de um imóvel no valor de
R$1.300.000,00, tenha sido deixado a cargo de uma mera estagiária, sem a revisão do
setor jurídico, ainda mais no tocante a um de seus elementos mais importantes, qual seja
a perfeita identificação das partes.
Salientamos também a nossa estranheza para o fato de que do total de 7 (sete) pessoas
que assinaram o mencionado documento, nenhuma delas tenha percebido um erro tão
relevante.
Feitas essas observações iniciais, releva esclarecer que o trabalho de auditoria fiscal
deve ser pautado no exame da documentação comprobatória que ateste a veracidade de
eventos que resultaram em fatos contábeis. Pelo exame documental do caso em tela, o
que se pode comprovar é que houve a cessão da posse do imóvel localizado na Travessa
Roma, no 222, Dom Expedito, Sobral/CE, tendo como cessionária a Associação de
Professores do Ceará, CNPJ no 12.384.481/0001-65, entidade privada presidida pelo Sr.
Oscar Spindola Rodrigues Júnior, CPF no 071.072.263-04, e que o pagamento do preço
ajustado foi assumido pela Fiscalizada, também presidida pelo Sr. Oscar Spindola
Rodrigues Júnior.
Em que pese as alegações formuladas pela Fiscalizada, o fato concreto é que nenhum
documento foi carreado ao procedimento investigatório que pudesse comprovar a sua
versão dos fatos, não possuindo meras alegações o condão de eximi-la das
consequências tributárias daí advindas.
Face ao exposto, o cenário que se pode construir a partir do exame da documentação
contida no PIC no 1.15.003.000156/2016-58 e dos documentos apresentados pelo
contribuinte é o da realização de uma operação consubstanciada na saída de recursos de
uma entidade que goza de imunidade tributária, a AIAMIS, presidida pelo Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Júnior, como contrapartida à transferência da posse de um imóvel a
uma outra entidade, a APC, também presidida pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues
Júnior, numa evidente "confusão" de interesses.
Fica, portanto, a Fiscalizada, sujeita à suspensão da imunidade nos A/C 2015 e 2016,
nos termos dos art. 14, §1° do Código Tributário Nacional (CTN) e 32, §1°, da Lei
9.430/96, em razão de infração ao disposto no art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°,
alínea "b", da Lei 9.532/1997.
6.4 DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A TERCEIROS SOB A
JUSTIFICATIVA DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
A partir do exame da ECD relativa ao A/C 2016, foi constatada a existência, no ativo
circulante, de diversas contas contábeis analíticas, vinculadas à conta contábil
'1.1.03.02.02 - Adiantamento a Fornecedores', que fazem referência a empresas do
Grupo Econômico GORJ, conforme imagem abaixo transcrita:
[...]
Intimado a explicar a origem dos lançamentos a débito efetuados nas mencionadas
contas contábeis, bem como a apresentar os documentos que dão suporte às
mencionadas contabilizações, conforme item 4 do TIF04, o contribuinte informou que
tais lançamentos se tratavam de adiantamentos realizados pela contratação de
mercadorias e/ou serviços junto às seguintes empresas/entidades:
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

[...]
No que se refere à comprovação dos lançamentos efetuados, embora tenha sido
reiteradamente intimado nesse sentido, conforme Termos de Intimação Fiscal Nos 04,
05 e 06, os documentos apresentados, em sua maior parte, se resumiram a comprovantes
das transferências bancárias realizadas. Apenas uma pequena parcela dos documentos
apresentados tinham relação com a comprovação das operações efetuadas, tais como:
boletos, notas fiscais, documentos referentes a férias de funcionários, guias de FGTS
etc.
Como se pode constatar, a Fiscalizada, de forma singela, tenta justificar que tais
adiantamentos seriam decorrentes da aquisição de mercadorias e serviços das pessoas
jurídicas (PJ) acima consignadas, tendo apresentado, para comprovar suas alegações,
tão somente os comprovantes bancários das transferências realizadas e poucos
documentos referentes às operações em si.
Conforme anteriormente mencionado, as PJ a que se referem os citados adiantamentos
fazem parte do chamado Grupo GORJ, as quais foram criadas pelo presidente da
Fiscalizada e por seus familiares mais próximos. Algumas delas já se encontravam
BAIXADAS ao tempo da ocorrência desses adiantamentos ou praticamente inoperantes,
a não ser pelas movimentações bancárias de recursos oriundos da Fiscalizada.
Transcrevemos, abaixo, resumo das movimentações nessas contas contábeis, no A/C
2016.

Em relação à utilização da conta de adiantamento a fornecedores, preliminarmente
importa esclarecer que se trata de uma classificação contábil aplicável à antecipação
monetária de uma compra, seja mercadoria ou serviço, para recebimento futuro. Essa
classificação contábil é feita em conta específica, normalmente do ativo circulante,
correspondendo a um direito de a empresa receber a mercadoria ou o serviço já pago,
total ou parcialmente, e a uma obrigação do fornecedor de efetuar a entrega da
mercadoria ou serviço adquirido.

Relativamente ao tratamento contábil dado pelo contribuinte a essas operações, vale a
pena lembrar que, de acordo com o item 4 da ‘ITG 2002 - Entidades Sem Fins
Lucrativos', aprovada pela Resolução CFC 1.409, de 21 de setembro de 2012, aplicam-
se às entidades sem fins lucrativos, a 'NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas' ou as normas completas (IFRS completas), naqueles aspectos não
abordados pela mencionada interpretação.
Importa também frisar que a competência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
para regulamentar essa matéria encontra-se insculpida na alínea "f", do art. 6o, do
Decreto-lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, com a redação dada pela Lei 12.249/2010.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Sobre o assunto, a 'NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas',
ao dispor sobre a classificação de um ativo como circulante, determina que sejam
observadas as seguintes premissas:
[...]
Ou seja, a normatização acima transcrita assevera que para um ativo ser classificado
como circulante deve ser realizado durante o ciclo operacional normal da entidade ou
em um período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis, o que, no
caso em concreto enfrentado na presente auditoria, não foi observado pela Fiscalizada.
Ao contrário, o que se verificou, a partir da análise dos históricos dos registros contábeis
das contas de adiantamentos a fornecedores, constantes na escrituração contábil relativa
ao A/C 2016, foi a utilização sistemática e indiscriminada dessas contas para registrar
transferências de recursos a terceiros, com quem mantinha estreita vinculação, o que
revela, dada a ausência de comprovação da efetiva contratação dessas empresas, a
existência de planejamento tributário, mediante o qual, a Fiscalizada, que se declara
imune e, portanto, não recolhe os tributos federais que incidiriam sobre as suas
atividades operacionais, transferia recursos para contas bancárias de PJ vinculadas ou
realizava pagamentos de despesas incorridas por essas PJ.
Acrescente-se, por importante, que uma parcela dessas empresas se encontravam
baixadas ou praticamente inativas ao tempo dessas operações e, portanto, também não
recolhiam os tributos federais devidos.
Outra evidência de possível irregularidade na utilização dessas contas contábeis é o fato
de praticamente inexistir movimentações credoras, sugerindo que as mercadorias e
serviços pretensamente adquiridos junto a PJ vinculadas não eram fornecidos à
Fiscalizada.
Apresentamos, abaixo, descrição resumida da transferência de recursos pela Fiscalizada
a algumas das empresas citadas em suas alegações.
GORJ CONSTRUTORA - Conta Contábil: 1.1.03.02.02.02 - Adiantamento GORJ
Construtora A empresa GORJ Construtora e Incorporadora Ltda., CNPJ no
03.956.755/0001-52, possui situação cadastral ATIVA, tendo sido aberta em
24/07/2000, conforme extrato do CNPJ, incluído no arquivo não paginável denominado
'Cadastro CNPJ - PJ Grupo GORJ'.
Trata-se de sociedade empresária limitada, com atividade cadastrada no CNAE 4120-4-
00 ("construção de edifícios"). O responsável perante a Receita Federal do Brasil e
sócio com 98% de seu capital social é o Sr. Daniel Rontgem Melo Rodrigues, filho do
Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, presidente da AIAMIS.
A empresa encontra-se omissa na entrega das escriturações contábeis fiscais (ECF) e
escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos A/C 2015 a 2016. Além disso, não
recolheu nem declarou em DCTF qualquer valor a título dos tributos federais IRPJ,
CSSL, COFINS e PIS, relativos aos mencionados períodos.
A conta de adiantamento a fornecedores apresentou a seguinte movimentação contábil
no A/C 2016:
Inicialmente, importa ressaltar que a movimentação acima destacada é completamente
incompatível com a natureza da classificação contábil utilizada, uma vez que, no caso
da contratação de obras, deveriam esses valores serem registrados em contas de obras
em andamento e não em contas de adiantamentos a fornecedores.
Foi constatado, ainda, o registro, na mencionada conta contábil, de pagamentos de
naturezas diversas, contabilizados como se fossem adiantamentos de recursos pela
contratação de serviços de obras civis, o que caracteriza a possível transferência
indevida de recursos a terceiros, conforme abaixo demonstrado.
a) Pagamentos de plano de saúde Unimed
[...]
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

b) Pagamentos de IPVA de veículos de terceiros
[...]
c) Pagamento de mensalidade escolar
[...]
d) Pagamentos a distribuidora de bebidas e a outras PJ
[...]
e) Pagamento de conta de telefone pertencente a Daniel Rontgem Melo Rodrigues,
dirigente da AIMIS e sócio da GORJ Construtora.
[...]
Intimada a justificar os pagamentos acima descritos e a apresentar a documentação
comprobatória correspondente, tal como: contratos, notas fiscais de serviços ou de
compra de mercadorias ou outros documentos equivalentes, conforme itens 1 a 4 do
Termo de Intimação N° 10, cientificado em 27/01/2020, a Fiscalizada não apresentou
quaisquer documentos nem justificou a falta de sua apresentação.
GORJ LOCADORA - Conta Contábil: 1.1.03.02.02.03 - Adiantamento GORJ Locadora
A empresa GORJ Locadora de Máquinas, Veículos e Equipamentos Ltda., CNPJ no
19.650.283/0001-45, doravante denominada GORJ Locadora, encontra-se baixada
desde 25/11/2014, conforme extrato do CNPJ, incluído no arquivo não paginável
denominado 'Cadastro CNPJ - PJ Grupo GORJ'.
Tratava-se de sociedade empresária limitada, com atividade cadastrada no CNAE 7711-
0-00 ("locação de automóveis sem condutor").
À época de seu funcionamento, tinha como principal sócio, com 60% de seu capital
social, o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior e como demais sócios, com 10 % cada
um, seus filhos: Daniel Rontgen Melo Rodrigues, Lucas Martins Rodrigues e Lara
Martins Rodrigues.
Apesar de baixada, a citada empresa recebeu recursos da Fiscalizada no A/C 2016,
registrados em conta adiantamentos a fornecedores, sob a forma de pagamentos de
IPVA de vários veículos, de propriedade da GORJ Locadora e de terceiros, conforme
pode ser visualizado no quadro abaixo:
[...]
EGUS - Conta Contábil: 1.1.03.02.02.12 - Adiantamento EGUS
A empresa EGUS Editora Gráfica Universitária Sobralense Ltda., CNPJ no
11.505.744/0001-84, doravante denominada EGUS, possui situação cadastral
BAIXADA, tendo como data de baixa o dia 20/03/2015, conforme extrato do CNPJ,
incluído no arquivo não paginável denominado 'Cadastro CNPJ - PJ Grupo GORJ'.
Tratava-se de sociedade empresária limitada, com atividade cadastrada no CNAE 5811-
5-00 ("Edição de livros"). À época de seu funcionamento tinha como sócios o Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Júnior e os seus filhos, Daniel Rontgen Melo Rodrigues, Lucas
Martins Rodrigues e Lara Martins Rodrigues, com 25% do capital social, cada um.
A empresa encontra-se omissa na entrega das ECF e ECD relativas ao A/C 2015. Além
disso, não recolheu nem declarou em DCTF qualquer valor a título dos tributos federais
IRPJ, CSSL, COFINS e PIS, relativos ao mencionado período.
Apesar de essa empresa ter sido baixada em 20/03/2015 e ter como atividade a edição
de livros, a Fiscalizada registrou, em 2016, na conta contábil '1.1.03.02.02.12 -
Adiantamentos EGUS', vários pagamentos efetuados ao Consórcio Nacional Valtra,
conforme abaixo transcrito.
[...]
Dentre os (poucos) documentos apresentados pela Fiscalizada para justificar os citados
lançamentos, foi disponibilizada cópia de um boleto de pagamento, em que constava
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

como pagador o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, conforme imagem abaixo
copiada.
[...]
Em face do exposto, a empresa Valtra Administradora de Consórcios, CNPJ
56.360.266/0001-08, foi intimada, mediante Termo de Início de Diligência Fiscal, a
apresentar cópia do contrato de participação relativo ao grupo 5015 do citado consórcio,
bem como dos documentos de pagamento das quotas correspondentes.
Em resposta ao requisitado, a diligenciada apresentou os seguintes documentos:
1 - EXTRATO COM OS DADOS DO BEM
[...]
2 - TERMO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO
CONSÓRCIO, DA EDITORA FORMAR, HOJE EGUS, PARA O SR. OSCAR
RODRIGUES JÚNIOR
[...]
3 - EXTRATO FINANCEIRO DO CONSORCIADO RELATIVO AO GRUPO 5015,
COTA 537, EM QUE CONSTA O NOME DE OSCAR RODRIGUES JÚNIOR
[...]
4 - PLANILHA CONTENDO OS PAGAMENTOS DAS QUOTAS DO CONSÓRCIO,
REALIZADOS NOS A/C 2015 E 2016.
[...]
A partir da análise da citada documentação, combinada com o histórico dos
lançamentos efetuados na conta contábil '1.1.03.02.02.12 - Adiantamentos EGUS', vê-se
que a AIAMIS registrou, a título de adiantamentos a uma empresa já baixada por
liquidação voluntária, pagamentos referentes a consórcio para aquisição de um trator,
em que o beneficiário direto era o seu presidente, Oscar Spindola Rodrigues Júnior.
Tal situação abrange os A/C 2015 e 2016, conforme planilha acima transcrita.
NOTA DA FISCALIZAÇÃO
Os documentos comprobatórios acima mencionados foram incluídos em arquivo não
paginável denominado 'Documentos Comprobatórios - EGUS', inclusive os Razões da
Conta Contábil '1.1.03.02.02.12 - Adiantamentos EGUS', relativos aos A/C 2015 e
2016.
Em conclusão e em razão de todo o exposto ao longo do presente item, fica evidenciada
a transferência, sem causa, nos mencionados A/C, de recursos da Fiscalizada a empresas
vinculadas, algumas delas já baixadas e/ou sem atividade no mencionado período, sob a
capa de adiantamentos a fornecedores.
Fica, portanto, a Fiscalizada, sujeita à suspensão da imunidade nos A/C 2015 e 2016,
nos termos dos art. 14, §1° do Código Tributário Nacional (CTN) e 32, §1°, da Lei
9.430/96, em razão de infração ao disposto nos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°,
alínea "b", da Lei 9.532/1997.
6.5 DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
Considerando a relevância da atuação da Fiscalizada e de seu presidente, o Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Júnior, no setor agropecuário, foi destacado no presente item, de
forma específica, os adiantamentos registrados pela AIAMIS na conta contábil
'1.1.03.02.02.04 - Adiantamento GORJ Agropecuária', bem como outras operações
realizadas pela entidade em atividades agropastoris, em especial a aquisição de grandes
propriedades rurais.
A empresa GORJ Agropecuária e Biotecnológica Ltda., CNPJ no 19.498.589/0001-28,
doravante denominada GORJ Agropecuária, possui situação cadastral ATIVA, tendo
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

sido aberta em 08/01/2014, conforme extrato do CNPJ incluído no arquivo não
paginável denominado 'Cadastro CNPJ - PJ Grupo GORJ'.
Trata-se de sociedade empresária limitada, com atividade principal cadastrada no
CNAE 8650-0-00 ("atividades de profissionais da área de saúde não especificadas").
Tem como principal sócio, com 70% de seu capital social, o Sr. Oscar Spindola
Rodrigues Júnior, e como demais sócios, com 10% cada um, seus filhos Daniel Rontgen
Melo Rodrigues, Lucas Martins Rodrigues e Lara Martins Rodrigues.
A empresa encontra-se omissa na entrega da ECF relativa ao A/C 2016. Em relação à
ECF do A/C 2015, a mesma foi apresentada no regime do lucro presumido, porém com
as fichas trimestrais de apuração do IRPJ e da CSLL sem qualquer informação. Além
disso, não recolheu nem declarou em DCTF qualquer valor a título dos tributos federais
IRPJ, CSSL, COFINS e PIS, relativos aos anos 2015 e 2016.
Quanto às escriturações contábeis digitais (ECD), deixou de apresentá-las em todo o
período sob análise (2015 e 2016).
Como se vê, a não ser pelas transações registradas pela Fiscalizada na conta contábil
'1.1.03.02.02.04 - Adiantamentos GORJ Agropecuária', cujo Razão foi incluído no
arquivo não paginável 'TIF04 e Anexos' com a denominação 'TIF04 - Anexo IV, a
GORJ Agropecuária é mais uma empresa do Grupo GORJ com indícios de ausência de
atividade operacional nos anos sob análise.
Em relação aos citados lançamentos contábeis, a Fiscalizada foi intimada, conforme
item 4 do Termo de Intimação N° 04 (TIF04) a explicar a sua natureza, bem como a
apresentar os documentos comprobatórios correspondentes.
Em Carta-Resposta apresentada a esta Fiscalização em 27/06/2019, o contribuinte
limitou-se a informar que a GORJ Agropecuária era utilizada como suporte para o curso
de Medicina Veterinária, visando reduzir custos com o campo de estágio para os alunos.
Posteriormente, apresentou parte dos comprovantes bancários e alguns comprovantes
das transações realizadas, incluídos no arquivo não paginável 'TIF04 - Carta Resposta -
18072019 - docs adiantamentos GORJ Agropecuária'.
A AIAMIS foi ainda intimada, conforme item 5 do Termo de Intimação N° 10 (TIF10),
a apresentar cópia do contrato, convênio ou documento equivalente, relativo ao alegado
estágio para os alunos de Medicina Veterinária, bem como a apresentar a relação dos
alunos que realizaram o mencionado estágio, nos anos de 2015 e 2016.
Entretanto preferiu permanecer silente, nada apresentando, até a presente data.
Por outro lado, verificando-se que a empresa GORJ Agropecuária tinha como domicílio
tributário a "Fazenda Nova Esperança, S/N, Zona Rural, Cariré/CE" e com a finalidade
de identificar o proprietário do mencionado imóvel, uma vez que que o Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Júnior, presidente da AIAMIS e principal quotista da GORJ
Agropecuária, possui propriedade rural com a mesma denominação, foi a mesma
cientificada, em 13/08/2019, do Termo de Início de Diligência Fiscal - (TDPF de
Diligência no 03.0.01.00- 2019-00030-9), mediante o qual foi intimada a apresentar a
escritura, contrato de arrendamento do imóvel onde estava localizada.
Entretanto, a diligenciada preferiu permanecer silente, não apresentando qualquer
documento nem justificativa para a falta de atendimento.
Assim, com o objetivo de aprofundar as investigações em curso, foram pesquisadas as
propriedades rurais declaradas pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, em especial o
imóvel denominado Fazenda Nova Esperança, de matrícula 1215, conforme certidão
vintenária apresentada pelo Cartório Osmundo 2o Ofício, Comarca de Cariré/CE.
Referido imóvel consta nas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF), apresentadas pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, relativas aos A/C
2015 e 2016, conforme imagens abaixo copiadas:
[...]
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Nos Demonstrativos da Atividade Rural constantes nas DIRPF acima mencionadas,
extraímos as seguintes informações:
[...]
A partir das informações acima transcritas, fica evidenciado que o Sr. Oscar Spindola
Rodrigues Júnior é um grande produtor rural, possuindo, só nessa fazenda,
aproximadamente mil animais.
Importa salientar, ainda, que, analisando-se os (poucos) documentos apresentados pela
Fiscalizada, verificou-se a existência de diversos pagamentos efetuados em benefício da
empresa GORJ Agropecuária, vinculados a despesas com a criação de animais, dentre
os quais destacamos a aquisição, em 29/12/2016, do fornecedor Cargill Alimentos
Ltda., de mais de 16 toneladas do produto "Probeef Pasto Bom Reprodução", no valor
de R$34.308,32, conforme nota fiscal no 000.142.465, em anexo.
Frise-se que, apesar de o mencionado documento fiscal ter como destinatário a empresa
GORJ Agropecuária, possui, no campo destinado a observações, endereço de email do
destinatário com a denominação "compras.@inta.edu.br", numa clara alusão às
Faculdades INTA.
Destacamos também alguns históricos de lançamentos registrados na conta contábil
'1.1.03.02.02.04 - Adiantamentos GORJ Agropecuária', possivelmente vinculados à
compra de ração:
[...]
Verificou-se, ainda, a partir de pesquisas no Sped NFe, que a Fiscalizada adquiriu ração
animal do fornecedor Ração Golfinho LTDA nos anos de 2015 e 2016, nos valores de
R$29.449,00 e de R$116.235,00, respectivamente, conforme notas fiscais relacionadas
no demonstrativo, em anexo, denominado 'Relação de Notas Fiscais - Golfinho Ltda'.
Em face dos expressivos valores gastos com a criação de animais, foi solicitado à
Agência de Defesa Agropecuária do Estado Ceará (ADAGRI), conforme Ofício N°
10/2019/SRRF03/Sefim, de 06/09/2019, também juntado, em anexo, informações sobre
a existência de animais (bovinos, ovinos, caprinos, suínos, etc.) no mencionado período,
em nome da própria fiscalizada, de seu presidente Oscar Spindola Rodrigues Júnior, de
seus filhos e da empresa GORJ Agropecuária.
Em resposta datada de 12/12/2019, a ADAGRI apresentou o detalhamento do rebanho e
as respectivas fichas sanitárias, dos quais destacamos as seguintes informações:
- Inexistência de registros sobre a movimentação de rebanhos em nome da empresa
GORJ Agropecuária, bem como dos filhos do Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior.
- Movimentação de apenas um bovino em nome da Fiscalizada, ocorrida em 2015;
[...]
- Movimentação de 418 bovinos, em 2015, e de 646 bovinos, em 2016, em nome de
Oscar Spindola Rodrigues Júnior, nas propriedades Fazenda Cachoeira I, Fazenda
Mucambinho, Fazenda Nova Esperança, Fazenda Cachoeira II e Telhas;
[...]
- Aquisição de vacina, pela empresa GORJ Agropecuária, da revendedora VET e
AGRO Veterinária Agrícola LTDA, conforme notas fiscais de números 75293, 65094,
em anexo, para utilização nas propriedades: Fazenda Cachoeira I, Fazenda
Mucambinho, Fazenda Nova Esperança, Fazenda Saquinho, Fazenda Cachoeira II e
Telhas. Nessas notas fiscais também constam no campo de informações
complementares, endereço de email com alusão às Faculdades INTA, qual seja:
diretoriafinanceira@inta.edu.br.
O conjunto de informações acima descrito permite concluir que houve a saída de
recursos da Fiscalizada em benefício de seu presidente, Oscar Spindola Rodrigues
Júnior, para o pagamento de despesas com atividades agropastoris, conforme abaixo
demonstrado:
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

(i) A Fiscalizada não possui animais que pudesse justificar a aquisição da enorme
quantidade de matérias primas agropastoris, aqui retratadas;
(ii) Tampouco a empresa GORJ Agropecuária possui registros de movimentação de
rebanho em seu nome;
(iii) Quem de fato possui centenas de bovinos, além de caprinos, ovinos e equinos é
justamente o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, tendo inclusive declarado atividade
rural na Fazenda Nova Esperança, onde funciona a GORJ Agropecuária;
(iv) As fazendas Mucambinho e Telhas, de propriedade da Fiscalizada, são utilizadas
pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior para manejo de gado de sua propriedade.
(v) Para a vacinação dos animais pertencentes ao Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior
nas propriedades Fazenda Cachoeira I, Mucambinho, Nova Esperança, Cachoeira II e
Telhas, foram adquiridas vacinas da empresa VET e AGRO Veterinária Agrícola
LTDA, pela GORJ Agropecuária, conforme NF Nos 75923 e 65094, cujas faturas foram
pagas com recursos da fiscalizada, conforme se verifica nos históricos dos lançamentos
contábeis abaixo transcritos, registrados na conta contábil '1.1.03. 02.02.04 -
Adiantamentos GORJ Agropecuária':
[...]
Além disso, analisando-se a NF de número 87838, emitida em 10/10/2016, apresentada
pela própria Fiscalizada, verificou-se a aquisição, em 10/10/2016, pela GORJ
Agropecuária, de 30.000 kg de URÉIA FERTILIZANTE PEROLADA, NCM
31021010, pelo valor de R$44.064,00, contabilizada pela Fiscalizada como
adiantamentos a fornecedores, conforme abaixo transcrito.
[...]
Tal produto não possui qualquer relação com a área de medicina veterinária, por se
tratar de fertilizante aplicado em plantações, o que sugere sua possível utilização nas
propriedades do Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior.
De fato, de acordo com divulgação contida no site http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/produtos/nitrogenados/ureia-
fertilizante/, a ureia é um fertilizante nitrogenado sólido, usado para melhorar o
rendimento dos cultivos. Disponível nas formas perolada (menor) e granulada (maior), a
'Ureia Fertilizante Petrobras' contém 46% de nitrogênio, concentração que reduz custos
de transporte, de armazenagem, de aplicação e da adubação propriamente dita. Menos
acidificante do que outros produtos nitrogenados, a ureia é muito eficiente na aplicação
via irrigação, inclusive por aspersão, e atende do pequeno ao grande agricultor.
Entretanto, as atividades da AIAMIS no setor de agropecuária não se resumiram às
transferências de recursos acima descritas. Conforme será abaixo demonstrado, houve a
utilização de vultosos recursos da entidade fiscalizada na aquisição de propriedades
rurais, caracterizando evidente desvio de finalidade em relação aos seus objetivos
institucionais.
De fato, na relação dos imóveis de propriedade da Fiscalizada, apresentada em
atendimento ao item 06 do Termo de Intimação Fiscal N° 03 (TIF03), consta os
seguintes imóveis rurais, conforme informações extraídas da mencionada relação,
juntada ao processo com a denominação ‘TIF03 - AIAMIS-Relação de Imóveis':
(i) Fazenda Santa Rosa, situada na BR 222, no 6966, área rural do município de
Sobral/CE, objeto das matrículas nos 12685, 12686, e 12538, do 1o Ofício de
Sobral/CE, com áreas de 352,13807ha, 223,3108ha e 13,4429ha, respectivamente,
perfazendo uma área total de 588,88 ha, com valor de R$600.000,00;
(ii) Fazendas Mucambinho e Esplendor Vilage, situadas na Rodovia Raimundo do
Carmo Arruda, zona rural do município de Sobral/CE, objetos das matrículas nos 496
(12.944) e 10.808 do 1o ofício de Sobral/CE, com áreas de 424,1ha e 69,69ha,
respectivamente, perfazendo uma área total de 493,79 ha, com valor de R$3.000.000,00;
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

(iii) Fazendas Tanques e Santa Rita, situadas no município de Umirim/CE, objetos das
Matrículas nos 333, 334 e 336 do Cartório Fraga em Umirim/CE, com áreas de
726,5176ha, 420,3269ha, 994,2823ha, 90,6646ha e 156,8896ha, perfazendo uma área
total de 2.388,68 ha, com valor de R$23.000.000,00.
Em relação aos imóveis rurais mencionados nos itens (i) e (ii), verificou-se, a partir da
análise da ECD relativa ao A/C 2015, que os mesmos já eram de propriedade da
Fiscalizada desde o início do referido ano, conforme registros contidos nas contas
contábeis '1202020107 - Fazenda Santa Rosa' e '1202020116 - Terreno Mucambinho e
Esplendor Village'.
Quanto aos imóveis rurais constantes no item (iii), a análise da ECD relativa ao A/C
2015 revelou que os mesmos foram adquiridos em 07/08/2015, pelo valor de
R$23.000.000,00, da Companhia de Alimentos Cialne Participações S/A, registrado a
débito de conta do ativo imobilizado ('1202020106 Faz Cedro/Faz Tanques/Novo
Mundo/S Rita') e a crédito de conta do passivo circulante ('2101010103 - Companhia de
Alimentos e Cialne Part').
Verificou-se, ainda que a Fiscalizada desembolsou, durante o ano de 2015, o valor de
R$4.600.000,00, distribuídos em duas parcelas de R$2.300.000,00, pagas nas datas de
07/08/2015 e 10/12/2015, registrado a débito da conta do passivo circulante
'2101010103 - Companhia de Alimentos e Cialne Part', acima mencionada.
O saldo remanescente então existente na referida conta, no valor de R$18.400.000,00,
foi transferido, em 31/12/2015, para conta '2201010101 Fornecedores', do Exigível a
Longo Prazo.
Já em 2016, também de acordo com a ECD correspondente, o contribuinte deu o
seguinte tratamento ao saldo acima mencionado:
[...]
Destaque-se, ainda, que no ano de 2016 a Fiscalizada adquiriu, em 18/03/2016, o
imóvel rural denominado Fazenda Telhas, com área de 163,3ha, por R$2.000.000,00, o
qual foi alienado em 29/08/2016, por R$2.480.000,00, conforme informações
constantes nas escrituras de compra e venda, em anexo.
Os fatos contábeis acima elencados evidenciam que os dirigentes da AIAMIS,
utilizaram recursos da entidade em atividades alheias aos seus objetivos institucionais
(educação), haja vista que, além de efetuarem gastos na Fazenda Nova Esperança, a
título de Adiantamentos à GORJ Agropecuária, conforme já amplamente discorrido
nesta Notificação, adquiriram propriedades rurais com área de aproximadamente
2.400ha, no curso dos A/C 2015 e 2016 (Fazendas: Cedro, Tanques, Novo Mundo e
Santa Rita), mesmo já possuindo, desde o início do A/C 2015, propriedades com área
total superior a 1.000ha (Fazendas: Santa Rosa, Mucambinho e Esplendor Vilage).
Observe-se que somente nos dois anos sob fiscalização, empregaram quase
R$12.000.000,00 na aquisição de propriedades rurais, com o agravante de terem sido
utilizados recursos de uma entidade imune no pagamento de juros moratórios de
aproximadamente R$369.000,00.
Acresça-se a isso que houve, ainda, a aquisição, em 2016, de outra propriedade rural,
com área de 163ha (Fazenda Telhas), alienada no mesmo ano.
Sobre essas aquisições, importa ressaltar que consta na relação de imóveis apresentada
pela Fiscalizada, anotação ao lado de cada propriedade rural do termo "Medicina
Veterinária", deixando transparecer, que o propósito de tais aquisições seria o de servir
de apoio ao curso de Medicina Veterinária.
Essa tese não pode prosperar, haja vista os vultosos recursos que foram empregados
nessas operações. Além disso, apesar de reiteradamente intimada a apresentar
documentação comprobatória que pudesse confirmar a realização dos alegados estágios,
não apresentou qualquer documento até a presente data, o que denota o total desprezo
em esclarecer a questão.
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

De fato, não é razoável admitir que a Fiscalizada teria realizado um investimento da
ordem de R$26.600.000,00 em imóveis rurais (aqui excluída a Fazenda Telhas, que foi
adquirida e alienada em 2016), para utilização como suporte a um curso que sequer é o
mais concorrido, uma vez que o curso com maior demanda por parte dos vestibulandos
é o de Medicina.
Acresça-se aos fatos acima descritos que, nos anos sob fiscalização, a Fiscalizada não
possuía qualquer ativo biológico (semoventes/plantio/lavoura) em seu ativo permanente,
nem tampouco qualquer renda decorrente de atividade rural, tendo as referidas
propriedades sido utilizadas para manejo de rebanho bovino em nome do Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Júnior.
Qual seria, então, o real propósito de tais investimentos?
A resposta a esse questionamento pode estar relacionada à relevância adquirida pelas
atividades agropecuárias, nos dias atuais, no denominado Grupo GORJ.
Releva ressaltar, inicialmente, que o Sr. Lucas Martins Rodrigues, filho de Oscar
Spindola Rodrigues Júnior constituiu nova empresa para atuação no referido setor, em
02/08/2017, com a mesma denominação da empresa já existente (GORJ Agropecuária e
Biotecnologia Ltda.), possuindo o CNPJ n° 28.324.668/0001-03 e endereço na Fazenda
Tanques, em Umirim/CE, de propriedade da Fiscalizada.
Essa empresa, que passaremos a denominar de GORJ Agropecuária - Umirim, é uma
sociedade empresária limitada, com atividade principal cadastrada no CNAE 0151-2-02
("criação de bovinos para leite").
Tem como principal sócio, com 70% seu capital social, a empresa LMR Distribuidora
de Livros e Materiais para Laboratório - EIRELI, CNPJ 23.802.885/0001-48, de
propriedade do Sr. Lucas Martins Rodrigues, filho de Oscar Rodrigues Júnior,
presidente da AIAMIS. Os restantes 30% do capital social da empresa também
pertencem ao Sr. Lucas Martins Rodrigues, conforme extrato do CNPJ, em anexo.
A empresa encontra-se omissa na entrega da ECF relativa ao A/C 2018. Em relação à
ECF do A/C 2017, a mesma foi apresentada no regime do lucro presumido, porém com
as fichas trimestrais de apuração do IRPJ e da CSLL sem qualquer informação.
Relativamente às DCTF apresentadas, declarou, desde a sua constituição, valor total de
aproximadamente R$28.000,00, a título de IRPJ e CSSL, nada declarando relativamente
às contribuições PIS e COFINS.
Quanto às escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos A/C 2017 e 2018, não
existe registro de apresentação.
Em que pese as informações acima descritas demonstrarem uma precária atividade
operacional, o que se verifica, a partir de conteúdos divulgados pelo Google na internet
(informações públicas), é a existência de uma relevante atuação da citada empresa no
setor agropecuário, conforme imagens abaixo copiadas.
[...]
Como se verifica, a atividade agropecuária desempenha, nos dias atuais, importante
papel nos negócios do denominado Grupo GORJ, conforme amplamente divulgado na
mídia local, sendo este, presumivelmente, o verdadeiro motivo que impulsionou os
investimentos realizados pela AIAMIS na mencionada atividade, anteriormente
descritos.
Por todo o exposto, em que pese ser possível que uma pequena parcela dos valores
despendidos pela Fiscalizada em atividades agropastoris possa estar relacionada à oferta
de estágio aos alunos do curso de Medicina Veterinária, o conjunto de informações aqui
descritas constitui elemento comprobatório suficiente para concluir que o principal
beneficiário de tais pagamentos, bem como dos investimentos realizados na aquisição
de propriedades rurais, foi, na realidade, o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior,
presidente da AIAMIS.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Dessa forma, fica caracterizado o desvio de vultosos recursos da entidade fiscalizada,
utilizados na aquisição de insumos consumidos nas atividades de criação de animais e
de produção de produtos agrícolas, bem como na aquisição de grandes propriedades
rurais, sob a alegação de que tais investimentos estariam vinculados (exclusivamente) à
oferta de estágios aos alunos do curso de Medicina Veterinária, em claro desrespeito aos
art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.
NOTA DA FISCALIZAÇÃO
Todos os documentos referenciados no presente item foram incluídos no arquivo não
paginável denominado 'Documentação Comprobatória - Grupo GORJ - Atividade
Agropecuária'.
6.6 DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PROJETOS
Outra forma de transferência de recursos a terceiros, constatada no curso do
procedimento fiscal, foi realizada mediante utilização da rubrica 'RECURSOS PARA
PROJETOS'.
Tais transferências de recursos foram contabilizadas em diversas contas contábeis
analíticas, vinculadas à conta sintética '1.1.03.03.01 - Recursos para Projetos', conforme
imagem abaixo transcrita:
[...]
De acordo com a ECD relativa ao A/C 2016 as contas contábeis acima mencionadas
apresentaram as seguintes movimentações:

Conforme se verifica, são 14 as contas contábeis em que constam registros de
transferência de recursos realizados pela AIAMIS, sob a rubrica "Recursos para
Projetos", cada conta correspondente a uma empresa.
Os valores registrados nessas contas iniciam o ano de 2016 com saldo de 2.991.592,32 e
encerram o ano com saldo de 6.698.656,13.
Das 14 pessoas jurídicas beneficiárias das transferências realizadas pela AIAMIS, cinco
delas têm como responsável o próprio Oscar Spindola Rodrigues Júnior, proprietário do
grupo GORJ e presidente da AIAMIS. São elas: APC (12.384.481/0001-65), ISEI
(21.271.869/0001-40), ISEIT (21.263.001/ 0001-07), ISESC (24.548.031/0001-40) e
ISEIG (26.063.968/0001-50).
As pessoas jurídicas ICASE (10.380.087/0001-23), ISENCE 05.436.551/0001-16) e
IESC (05.313. 525/0001-09) têm como responsável o Sr. Daniel Rontgen, filho de
Oscar Spindola Rodrigues Júnior.
Intimada a apresentar esclarecimentos acerca das mencionadas transferências de
recursos, conforme item 5 do Termo de Intimação N° 04, cientificado em 09/05/2019, a
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Fiscalizada informou terem sido realizadas no âmbito do projeto denominado
'INCUBADORA UNIVERSITÁRIA'.
Afirmou que tal projeto foi concebido com o objetivo de criar um ambiente planejado e
protegido, voltado ao desenvolvimento de instituições de ensino de pequeno e de médio
porte, de modo a viabilizar a sua transformação, no futuro, em instituições de ensino
mantidas pela AIAMIS, seja pela encampação, seja por outra forma de regularização
prevista na legislação.
Isto porque, conforme suas explicações, o custo de "incubar" uma instituição é inúmeras
vezes inferior ao de iniciar uma instituição do "zero", sendo uma estratégia de gestão
legal e legítima, conforme já analisado pelo STF no ARE 711490 AGR/CE.
[...]
Complementou que a incubadora oferece apoios gerencial e técnico com serviços de
recepção, internet, telefone, secretaria, salas de reunião, ou seja, a estrutura necessária
para que se possa desenvolver o negócio e amadurecê-lo até o ponto de possibilitar a
troca de mantença e torná-lo sustentável.
Afirmou, ainda, que o regime de incubadora educacional é algo semelhante ao que
ocorre com as "startups".
Em relação às entidades denominadas ISEI, ISEIT, ISESC e ISEIG, esclareceu que
foram instituições criadas quando houve a possibilidade de mudança de status das
Faculdades INTA de 'FACULDADE' para 'CENTRO UNIVERSITÁRIO', uma vez que
o 'CENTRO UNIVERSITÁRIO' permite que a Mantenedora possa abrir várias mantidas
fora da base territorial da originária. Assim, o ISEI passaria a atuar em Tianguá; o
ISEIT em Itapipoca; o ISEIG em Iguatú; e o ISESC em Sobral; com cursos mais
populares, tudo conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
Preliminarmente, importa destacar que, a partir da análise dos registros contábeis e dos
comprovantes bancários relacionados aos mencionados projetos, verificou-se a saída de
recursos sob diversas formas, tais como: transferências diretas de recursos para contas
correntes das empresas acima mencionadas e para contas correntes e de poupança de
pessoas físicas; pagamentos de folha salarial, de FGTS, de energia elétrica e de aluguéis
etc.
Importa salientar, ainda, que, mais uma vez, a Fiscalizada não logrou apresentar
quaisquer documentos que pudessem comprovar suas alegações, limitando-se a trazer,
tão somente, uma parcela dos comprovantes das transferências bancárias realizadas.
No que se refere ao projeto "INCUBADORA UNIVERSITÁRIA", não trouxe um único
documento que pudesse comprovar suas alegações.
Além disso, ao ser intimado a identificar quais empresas se encontravam na condição de
"incubadas" e a juntar os respectivos convênios e demais documentos correlatos tais
como: editais, contratos, plano de negócios etc, conforme item 6 do Termo de Intimação
N° 10, cientificado em 27/01/2020, o contribuinte preferiu se manter silente, nada
apresentando, até a presente data.
É de se concluir, portanto, que, em vez do alegado trabalho como incubadora, o que
aconteceu, de fato, foi a saída injustificada de recursos para outras entidades, em
flagrante desrespeito ao que preconiza a legislação que regulamenta o gozo da
imunidade constitucional.
Em razão do exposto, fica evidenciada a transferência, sem causa, no A/C 2016, de
recursos da Fiscalizada a empresas vinculadas, sob a capa de gastos com projetos
educacionais.
Fica, portanto, a Fiscalizada, sujeita à suspensão da imunidade no A/C 2016, nos termos
dos art. 14, §1° do Código Tributário Nacional (CTN) e 32, §1°, da Lei 9.430/96, em
razão de infração ao disposto nos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da
Lei 9.532/1997.
6.7 DA AQUISIÇÃO DE APARTAMENTOS LUXO
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

De acordo com a ECD relativa ao A/C 2016, a Fiscalizada realizou, ao longo do
referido ano, lançamentos a débito na conta contábil '1.2.02.02.01.01 - Terrenos',
constante do seu Ativo Imobilizado, referentes a vários pagamentos realizados para a
empresa Wellington Empreendimentos Imobiliários, conforme cópia do Razão incluída
no arquivo não paginável 'TIF04 e Anexos' com a denominação 'TIF04 - Anexo VII'.
Intimado a esclarecer a motivação para a realização de tais pagamentos e a apresentar os
documentos que lastrearam os lançamentos contábeis correspondentes, conforme item 7
do Termo de Intimação N° 04, o contribuinte esclareceu que a aquisição de unidades
imobiliárias (frações ideais de terrenos onde seriam incorporados futuros apartamentos)
se deu pelo fato de tais unidades terem sido comercializadas muito abaixo do preço de
mercado, como forma de a incorporadora tentar alavancar o empreendimento.
Informou que as unidades adquiridas foram as de no 501A, 701A, 901A, 1001A, e
1201A, com pagamento do preço de forma parcelada, objetivando uma venda futura a
valor justo, visando a utilização de eventual ganho na manutenção de seus objetivos
institucionais.
Explicou que foram realizados em sua escrituração contábil, em 12/11/2016,
lançamentos nos valores se R$5.529,07 e R$911,60, referentes a parcelas dos meses de
novembro e dezembro/ 2015. Alegou que os históricos de tais lançamentos fazem
referência, por equívoco, à unidade 101, quando o correto seria a unidade 1001A.
Explicou que tal erro também ocorreu nos lançamentos relativos a pagamentos das
unidades 501, 701, 901, 1001 e 1201, onde foi suprimida a letra "A" (o correto seria
501A, 701A, 901A, 1001A e 1201A).
Em Manifestação Complementar ao item 7 do TIF04, apresentada em 08/07/2019, a
Fiscalizada informou que estava anexando arquivo digital contendo cópias dos
comprovantes dos pagamentos referentes a novembro e dezembro de 2015 e de todo ano
de 2016. Ratificou todas as informações acima mencionadas e informou mais uma vez
que a AIAMIS adquiriu 5 (cinco) unidades imobiliárias e não 10 (dez).
De acordo com os contratos apresentados, houve pagamento de sinal com o restante a
ser pago em 96 prestações mensais, conforme tabela a seguir.

A seguir, apresentamos fotografias do empreendimento imobiliário, encontrada no site
http://www.sobralimoveis.net/imoveis/para-venda/em-sobral/no-bairro-
junco/apartamento-padrao/id-280.html, em 23/08/2019:
[...]
Importa ressaltar que, além dos 05 (cinco) apartamentos aqui retratados, a Fiscalizada
informou possuir outras 10 (dez) unidades residenciais, no empreendimento
denominado Edifício Edmundo Linhares, conforme relação de imóveis juntada à Carta-
Resposta apresentada em atendimento ao Termo de Intimação N° 03 (TIF03).
Uma vez que tais apartamentos não estavam contabilizados no período sob fiscalização,
a Construtora Caltech Engenharia Ltda., responsável pela incorporação do Edifício
Edmundo Linhares, foi intimada a apresentar cópias de eventuais contratos firmados
com a Fiscalizada.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Em sua resposta, datada de 14/06/2019, juntou cópias de contratos de promessa de
compra e venda dos apartamentos acima mencionados, celebrados em janeiro de 2018,
período não abrangido pela presente auditoria.
As cópias dos contratos supramencionados foram digitalizadas em formato ‘pdf’ e
juntadas ao processo com a denominação 'Contratos Aquisição Aptos Edifício Edmundo
Linhares'.
As compras de apartamentos de luxo pela AIAMIS, confirmadas pela própria
Fiscalizada, foram realizadas com claro propósito especulativo, caracterizando
inequívoco desvio de sua finalidade e a desobediência à Constituição Federal e a
diversos dispositivos legais já citados nesta Notificação.
A alegação de que a aquisição desses imóveis objetivava uma venda futura a valor justo,
visando a utilização de eventual ganho na manutenção de seus objetivos institucionais,
não pode prosperar.
De fato, a exigência constitucional, prevista no § 4o do art. 150 da Constituição Federal,
no sentido de que a imunidade compreende somente a renda relacionada com as
finalidades essenciais da entidade, tem sido relativizada pela jurisprudência
administrativa e judicial, tendo sido adotado o entendimento de que o fato de parte da
renda da instituição ser proveniente de atividade econômica normalmente própria de
empresas, tais como a exploração de lanchonetes e restaurantes em suas dependências, a
utilização de terreno para auferir receita de estacionamento, a cobrança de mensalidades
escolares, etc, e mesmo o aluguel de imóveis ou a eventual venda de imóvel com ganho
de capital, não afasta a imunidade, desde que os recursos daí decorrentes sejam
integralmente destinados aos objetivos institucionais (educação ou assistência social) da
entidade.
Portanto, em princípio, para que a renda seja entendida como relacionada com as
finalidades essenciais da entidade, não interessaria a origem dos rendimentos da
entidade imune, e sim a sua aplicação.
Entretanto, mesmo aceitando a orientação finalista, acima descrita, tais decisões
asseveram que não se pode acatar que toda e qualquer renda, advinda de atividades não
relacionadas com aquelas essenciais da entidade, estejam, indistintamente, acobertadas
pela imunidade apenas porque o seu produto é destinado à própria instituição. Não se
concebe que da imunidade resulte um favorecimento excessivo à entidade, a ponto de
ferir o princípio constitucional da livre concorrência em relação às empresas que
operam no mesmo ramo de atividade sem benefício tributário. Em outras palavras,
deve-se analisar as peculiaridades de cada caso à luz do princípio estatuído no art. 173,
§4°, da Constituição Federal.
No presente caso, existe um claro abuso de direito, uma vez que a entidade adquiriu,
entre os anos 2015 e 2016, 5 (cinco) unidades imobiliárias no empreendimento Mansão
Edite, localizado na cidade de Sobral, para venda futura, em claro desrespeito ao
princípio da livre concorrência, uma vez que outras empresas do setor imobiliário não
poderiam competir em igualdade de condições, face à imunidade tributária da
Fiscalizada.
Acresça-se a esse fato, que, embora não abrangido pela presente auditoria, foi verificado
que a Fiscalizada adquiriu, no A/C 2018, outras 10 (dez) unidades imobiliárias, desta
feita no empreendimento Edifício Edmundo Linhares, também localizado na cidade de
Sobral, o que reforça o caráter comercial dessas operações.
Além disso, não estamos tratando, no presente caso, da aquisição de uma renda de
natureza eventual, utilizada na manutenção dos objetivos institucionais da entidade.
Ao contrário, estamos tratando do desvio de vultosos recursos da entidade, utilizados na
aquisição de expressiva quantidade de imóveis de luxo, com finalidade especulativa de
lucro, sob a singela alegação da futura utilização do lucro eventualmente obtido na
manutenção dos objetivos sociais da entidade, num claro desrespeito aos art. 14, incisos
I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Fica, portanto, a Fiscalizada, sujeita à suspensão da imunidade nos A/C 2015 e 2016,
nos termos dos art. 14, §1° do Código Tributário Nacional (CTN) e 32, §1°, da Lei
9.430/96.
7. DA CONCLUSÃO
De acordo com o acima exposto, verifica-se que empresa fiscalizada, ASSOCIAÇÃO
IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA - AIAMIS, cometeu infrações, nos A/C 2015
e 2016, à legislação que regulamenta o gozo da imunidade tributária prevista no art.
150, VI, "c", da CF/88, abaixo resumidas:
- Apresentou, mesmo após reiteradamente intimada, uma ínfima parcela dos
documentos comprobatórios das operações registradas nas contas contábeis
'1202020102 - Obras Preliminares e Complementares' (A/C 2015) e '1202020103 -
Obras em Andamento' (A/C 2016), tais como: contratos, notas fiscais etc, com
desrespeito aos art. 14, inciso III, do CTN e 12, §2°, alínea "d", da Lei 9.532/1997.
- Participou, nos A/C 2015 e 2016, do capital social das sociedades empresárias INTA
Empreendimentos Educacionais Ltda. e IESC - Instituto de Educação Superior e
Pesquisa do Ceara Ltda., empresas instituídas com finalidade de lucro, com fortes
indícios, da transferência irregular de recursos para terceiros, com desrespeito aos art.
14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.
- Efetuou o pagamento de imóvel adquirido pela entidade Associação de Professores do
Ceará (APC), presidida pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, também presidente
da Fiscalizada. O valor estipulado para a transação foi de R$1.300.000,00, quitado da
seguinte maneira: R$100.000,00 à vista, dividido em dois cheques (no 001076 e
001077), de emissão da AIAMIS (Banco Santander, AG. 4410, conta - corrente 00110-
7); e R$1.200.000,00 parcelados sob a forma de 8 cheques pré-datados (no 001078 e
001026 a 001032), nos valores de R$150.000,00 cada parcela, também de emissão da
Fiscalizada, com vencimentos no período de 08/2015 a 03/2016.
Tais pagamentos caracterizam transferências indevidas de recursos para terceiros, com
desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alíneas "b", da Lei 9.532/1997.
- Realizou a transferência de recursos, sem causa, nos A/C 2015 e 2016, a empresas
vinculadas, algumas delas já baixadas e/ou sem atividade no mencionado período, sob a
capa de adiantamentos a fornecedores, com desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do
CTN e 12, §2°, alíneas "b", da Lei 9.532/1997.
- Utilizou vultosos recursos da entidade na aquisição de insumos consumidos nas
atividades de criação de animais e de produção de produtos agrícolas, bem como na
aquisição de grandes propriedades rurais, sob a alegação de que tais investimentos
estariam vinculados à oferta de estágios aos alunos do curso de Medicina Veterinária,
em claro desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei
9.532/1997.
Deve, portanto, ser suspensa a imunidade tributária pleiteada pela Fiscalizada nos A/C
2015 e 2016, em consonância com o disposto no artigo 32 da Lei 9.430/96, e os tributos
não recolhidos lançados de ofício.
Cumpre finalmente esclarecer que a presente Notificação juntamente com os elementos
de prova dos fatos nela relatados, irão compor o processo administrativo (digital) de no
13312.720959/2020-45.
E para constar e produzir seus efeitos legais, foi lavrada a presente Notificação em duas
vias de igual teor, uma das quais será enviada ao domicílio tributário cadastrado pelo
sujeito passivo na RFB, juntamente com mídia digital (CD), onde foram gravados todos
os documentos nela mencionados, de modo a dar cumprimento ao disposto no artigo 23,
inciso II, do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, ficando o contribuinte
cientificado de que poderá, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta Notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias contra os fatos aqui relatados,
conforme facultado no art. 32, § 2o da Lei 9.430/96.”
Da impugnação da ADE
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Foi protocolada em 16/07/2020 (fl. 994) a impugnação de fls. 997/1041, instruída com
os documentos as fls. 1042/1105 e 1109/1314.
Nessa contestação, após o relato dos fatos, são aduzidos os argumentos abaixo
reproduzidos nos pontos de interesse ao deslinde da questão:
“I - REQUERIMENTOS INICIAIS - FUTURAS INTIMAÇÕES/NOTIFICAÇÕES [...]
II - DA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR -
FECHAMENTO DA EMPRESA DEVIDO AO COVID 19.
[...]
[...]
III - DOS FATOS
IV - DA IMPROCEDÊNCIA DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE NO ANO
CALENDÁRIO 2015- 2016 - MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
IV.a - DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS PARA MANUTENÇÃO
DA IMUNIDADE - IMPUGNAÇÃO AO ITEM 6.1 DA NOTIFICAÇÃO DE
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE.
Importante mencionarmos que os requisitos para o gozo da imunidade tributária do art.
14 do CTN estão previstos no art. 12, §2o da Lei Federal no 9.532/97, os quais
transcrevemos abaixo:
(reproduz o dispositivo legal)
Ao que se conclui após a leitura do item 6.1 da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE (pág.24) é que o douto Auditor não aceitou parte dos
documentos apresentados, onde o mesmo exigia a apresentação das notas fiscais de
prestação de serviços, senão vejamos:
[...]
Por fim entendeu que não seria possível que a AIAMIS mantivesse contratos verbais
para algumas operações e assim transcrevemos a parte final da decisão que fundamento
o item 6.1.
[...]
Pois bem, mais uma vez esclarecemos que parte dos serviços contratados se deram
através de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de forma ESCRITA e outra
parte de serviços prestados se deram de forma verbal.
Na oportunidade a AIAMIS esclareceu que em relação ao subitem 8.1 do TIF 04, foram
anexados grande parte na manifestação datada de 17.07.2019 e protocolada em
18.07.2019, porém a empresa complementou tal documentação, tais como contratos de
empreitada firmados com a construtora que executou as obras de edificações, reformas e
manutenção dos prédios da AIAMIS e uma ART que foi localizada.
Ressaltamos ainda que algumas operações comerciais foram realizadas sem a existência
de contrato de prestação de serviços formalizado, tendo sido a negociação firmada de
forma verbal.
O Código Civil prevê no art. 107 que a validade da declaração de vontade não
dependerá de forma especial, exceto quando a um Lei exigir. Portanto, é livre a forma
que se faz um negócio jurídico, entre os quais o contrato verbal em sua essência, que
poderá ser demonstrado pelo simples aceite ou manifestação da vontade das partes.
Enquanto o contrato escrito, formal, busca trazer segurança às partes a conclusão e
efetiva garantia do negócio jurídico.
Assim, o contrato verbal é válido desde que seja lícito e não contrarie disposição legal,
devendo atender a vontade das partes de igual modo podendo ser provado através de
testemunhas, documentos, coisas e outros meios periciais.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Na oportunidade foi apresentada ainda, somente a título de ilustração planta de situação
com a localização de alguns dos prédios da instituição.
Por outro lado, é preciso ressaltar que conforme o art.1o da Lei no 8.846, de 21 de
janeiro de 1994, a obrigação de emitir a nota fiscal é de quem recebe o pagamento, ou
seja, o vendedor ou o prestador de serviços, enquanto que a obrigação da AIAMIS como
tomador do serviço seria a de pagar a obrigação civil (parcela do contrato):
(translada o dispositivo legal)
Como ainda não houve a regulamentação prevista nesse § 2o, para efeito do imposto de
renda, continua a prevalecer a exigência de emissão de nota fiscal, recibo ou documento
equivalente, no momento da operação. Esse documento, segundo o Parecer Cosit/Ditir
ns 351, de 22 de marco de 1993, deve ser de indiscutível idoneidade e conter os
elementos definidores das operações a que se refiram:
(reproduz trecho do ato citado)
Assim conforme o Parecer Cosit/Ditir no 351 a despesa/custo pode sim ser
contabilizado mediante a apresentação de documentos (recibos, notas fiscais, etc) desde
que sejam de indiscutível idoneidade.
Ora, os comprovantes de transferências bancárias e os recibos entre a AIAMIS e a
CONSTRUTORA que apresentados para comprovar a operação de pagamento das obras
novas/reformas e manutenções são de idoneidade indiscutível.
Devemos ainda ressaltar que conforme previsto na legislação civil, ainda que alguns
contrato sejam tenham sido verbais, a contratante (AIAMIS) deve pagar o valor
acordado para o contratado (CONSTRUTORA) sob pena de ser constituída em mora e
ser considerada inadimplente senão vejamos as previsões dos art. 107, 389 e 394 do
Código Civil.
(transcreve os dispositivos legais)
Porém o que interessa é que o comprovante da despesa/custo com as obras, existem e
foram apresentados na forma de RECIBOS JUNTAMENTE COM OS
COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ou SIMPLESMENTE
ATRAVÉS DE RECIBOS, onde a exigência do Auditor na apresentação da Nota Fiscal
é contraditório na medida em que a própria Receita Federal através de Parecer emitido
considera ser possível a contabilização através de documentos de indiscutível
idoneidade e não somente através de Notas Fiscais como exigido pelo Auditor.
Além do mais o Auditor interpretou erroneamente a redação do art. 14, III da Lei
5.172/66 (CTN) e do art.12, §2o, alínea "d" da Lei 9.532/97.
(translada os textos legais)
A redação da alínea "d" do §2o do art.12, APENAS INFORMA que a empresa deve
conservar em boa ordem DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EFETIVAÇÃO
DAS DESPESAS, onde não ESPECIFICA que a empresa deve guardar unicamente
NOTAS FISCAIS, como documentos para comprovar a despesa.
Em uma leitura conjunta e sistemática da norma da alínea "d" do §2o do art.12 com
Parecer Cosit/Ditir no 351 e demais normas de ordem civil, a comprovação da
despesa/custo pode ser qualquer documento de indiscutível idoneidade e não somente
através de Notas Fiscais como exigido pelo Auditor.
Os contratos e comprovantes de transferências apresentados ao Auditor servem para
comprovar as despesas/custos tidos com obras.
Além do mais, embora a instituição possuísse os recibos de pagamento das
despesas/custos, e tais documentos já fosse suficientes para comprovar as
despesas/gastos, a AIAMIS se acautelou e solicitou os comprovantes de transferências
bancárias junto aos bancos que operava de forma que alguns ainda não responderam e
tal fato foi informado ao Auditor e devidamente comprovado.
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Pois bem, conforme é permitido pelo art. 32, §2o da Lei Federal no 9.430/96, a
AIAMIS poderá apresentar provas juntamente com sua manifestação contra a
suspensão, de forma que nesta oportunidade vem anexar os recibos de comprovação do
custo/despesa com construção/obras/manutenção.
(reproduz o dispositivo legal)
Com base na previsão do art. 32, §2o é que foram anexados os documentos
comprobatórios das alegações da impugnação apresentado anteriormente, onde tais
documentos sequer foram analisados pelo julgador.
Além do mais o §12o do art. 32, determina que a AIAMIS poderá utilizar todos os
meios legais para provar o alegado.
(transcreve o texto legal)
Muito embora, alguns gastos não possuam contratos de prestação de serviços firmados
com a AIAMIS, a comprovação das despesas com obras poderá ser facilmente
constatada mediante os recibos para comprovação que seguem em anexo.
Ressaltamos ainda que conforme RESOLUÇÃO CFC N.o 1330/2011, que aprovou o
ITG 2000 - Escrituração Contábil, em seu item 05, especifica como deve ser executada
a escrituração contábil:
(translada o item do ato citado)O item 26 da mesma resolução esclarece quais os
documentos contábeis que
podemos utilizar para escriturar uma despesa ou custo. (reproduz o item do ato citado)
Ainda é prudente esclarecermos que conforme as NORMAS BRASILEIRAS DE
CONTABILIDADE - NBC, aprovadas pela Resolução no 1330/11 do Conselho Federal
de Contabilidade, estabelece em seu item 2.2.1 e seguintes o que podemos utilizar como
documentação contábil para justificar despesas/custos, vejamos:
(transcreve o item e os subitens do ato citado)
Assim, o fato do Auditor exigir somente notas fiscais para comprovação de despesas,
contraria as próprias orientações da Receita Federal, bem como as normas técnicas
vigentes em nosso País.
Os contratos escritos e seus recibos, bem como os recibos dos contratos verbais são de
forma
indubitável
DOCUMENTOS
CONTÁBEIS
DE
INDISCUTÍVEL
IDONEIDADE, capazes de comprovar as despesas das obras.
Pelo exposto acima, a fundamentação do Auditor para suspender a imunidade da
AIAMIS não deverá prosperar e deve ser revista.
IV.b - DA LEGALIDADE DA PARTICIPAÇÃO DA AIAMIS EM OUTRAS
EMPRESAS
COM
FINS
LUCRATIVOS
-
JULGADOS
DO
STF
-
INAPLICABILIDADE
DA
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA
COSIT
524/2017.
IMPUGNAÇÃO AO ITEM 6.2 DA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE.
Quanto a fundamentação do Auditor de que a AIAMIS não poderia participar do quadro
societário de empresas com finalidade lucrativa, tendo em vista o item 27 da Solução de
Consulta COSIT no 524/2017, a mesma não deve prevalecer pois a mera participação da
AIAMIS no quadro societário de outras 02 empresas não encontra nenhuma vedação
legal para tanto, além do que o STF - Supremo Tribunal Federal, em vários julgados já
consolidou o entendimento de que a renda obtida pela entidade imune (sem fins
lucrativos), em decorrência de aplicações financeiras, desde que aplicada nas suas
finalidades essenciais, não implica - de forma alguma - desvio de seus fins essenciais,
senão vejamos:
(translada ementas dos julgados)No caso sob análise o Auditor teve interpretação
equivocada quando entendeu
que a participação da AIAMIS em outras empresas é vedada.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Observe que a participação da AIAMIS no Inta Empreendimento Educacionais, teve
02(dois) fatores que se justificam sempre em função da manutenção e crescimento da
AIAMIS e de sua mantida (INTA), o primeiro fato reside na grande dificuldade de uma
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS adquirir empréstimos bancários para
alavancar suas atividades, onde qualquer profissional da área contábil sabe que a
contabilidade de uma empresa é constituída por seus ATIVOS e PASSIVOS, onde o
ativo somente poderá ser constituído de 02(duas) formas, com capital próprio (dos
associados) ou de terceiros (empréstimos), e desta forma o ATIVO da empresa servirá
para desenvolver suas atividades.
Pois bem, diante da necessidade de implantação do CURSO DE MEDICINA, onde foi
necessário um investimento de grande porte, a instituição não tinha ATIVOS suficientes
para subsidiar a empreitada, de forma que recorreu à rede bancária e o empréstimo para
a AIAMIS não seria concedido devido a sua forma de ASSOCIAÇÃO.
Desta forma, a solução informado pelo Banco que concedeu o empréstimo foi a de
constituição de uma SOCIEDADE LIMITADA, com capital social efetivamente
integralizado e assim foi feito.
Após a empresa constituída (Inta Empreendimentos Educacionais) e o empréstimo para
construção do prédio da Medicina ter sido requerido, a contrapartida exigida pela
instituição bancária foi a de que a empresa possuísse um capital social de
R$2.091,69336 (dois milhões noventa e um mil seiscentos e noventa e três reais e trinta
e seis centavos), conforme podemos observar na pág. 02 do contrato firmado com o
BNB
[...]
Diante da necessidade de comprovação do capital inicial inicial além de valores para
cobrir as taxas bancárias da operação de empréstimo, a AIAMIS realizou o aporte no
capital social do Inta Empreendimentos, no valor de R$2.491,694,00 (dois milhões
quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e noventa e quatro reais), conforme cláusula
1o do 4o Aditivo ao Contrato Social.
[...]
Além do mais o imóvel que era contíguo à estrutura educacional (sede) do INTA,
pertencia ao ISENCE, sendo o imóvel adquirido no ano de 2006 conforme Matrícula no
11.600 do 1o Ofício de Sobral - Ce, imóvel este que também ficou em garantia na
operação bancária com o BNB.
Pois bem, a AIAMIS não utilizou empresas para desviar, maquiar, omitir ou de
qualquer forma realizar ato ilegal ou proibido, porém realizou operações
comerciais/empresariais sempre visando o desenvolvimento de suas atividades sociais, e
sempre todas as empresas em que participou de quadro societário foram visando a
obtenção de crédito bancário para a manutenção e expansão de suas atividades, onde
jamais se poderia argumentar que a AIAMIS estaria cometendo confusão patrimonial.
O termo confusão patrimonial é um termo simples na prática, no entanto, rotineiramente
observamos que a compreensão e o exercício em manter patrimônio da pessoa física e
da pessoa jurídica em campos distintos são extremamente complexos.
Acontece a confusão patrimonial quando os negócios dos sócios se confundem com os
da pessoa jurídica, situações em que ocorre o abuso da personalidade jurídica, desvio de
finalidade, ou seja, casos em que a pessoa jurídica serve de instrumento para acobertar
atos ilícitos.
Como o próprio nome já diz, "confusão" é o ato ou efeito de confundir, de aparentar ser,
falta de distinção entre coisas diferentes.
[...]
Para melhor elucidarmos a extensão do termo CONFUSÃO PATRIMONIAL, o art. 50
do Código Civil, nos informa quando ocorre a confusão patrimonial e quando as
autoridades estão autorizadas a aplicar as penalidades cabíveis, senão vejamos:
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

(reproduz o dispositivo legal)
No caso concreto sob análise, entendemos que não se pode falar de confusão
patrimonial, pois a cumulação dos 03 (três) requisitos do §3o do art. 50 do Código Civil
não estão presentes, conforme requer o §4o.
Além do mais em nenhum momento da decisão de suspensão da imunidade o Douto
Auditor mencionou que os administradores se utilizaram da AIAMIS em benefício
próprio, onde de fato nunca houve esta confusão patrimonial.
O Douto Auditor, tomou como base uma Solução de Consulta (COSIT 524/2017, item
27) que já foi superada pelos Julgamentos e consolidação de entendimento do STF,
conforme decisões transcritas acima.
Além do mais todos os requisitos previstos no art. 12, §2o da Lei Federal no 9.532/97
foram obedecidos integralmente, senão vejamos:
a) nunca remunerou, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) sempre aplicou integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) sempre manteve escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservou em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
e) apresentou, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolheu os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurou a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições
para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de
suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento
das entidades a que se refere este artigo.
A confusão patrimonial, em tese, tem o intuito de desviar bens ou valores para algo que
não seja a finalidade social da empresa de onde sai o recurso financeiro, e neste fato é
que se configura o desvio de finalidade.
Portanto, para a perca da IMUNIDADE não bastaria a analise isolada de uma suposta
confusão patrimonial, mas sempre deverá ser averiguada se realmente houve desvio de
finalidade. Os parâmetros legais estão estipulados no art. 50 do Código Civil.
Assim sendo nas operações societárias praticadas pela AIAMIS nunca houve desvio de
finalidade, pois ao contrário, empréstimos foram contraídos para que fossem utilizados
dentro da própria atividade da AIAMIS, então como o Douto Auditor quer que se
acredite que houve desvio de finalidade? Impossível.
Assim para a haver a perda da IMUNIDADE, deverá sempre haver a análise do
BINÔMIO: CONFUSÃO PATRIMONIAL + DESVIO DE FINALIDADE.
O fato da AIAMIS ter ingressado nos quadros societários de outras empresas em nada
configura CONFUSÃO PATRIMONIAL, muito pelo contrário, o que se buscou e o que
se realizou foi auferir recursos para o desenvolvimento das atividades da AIAMIS.
Ora, por ilação lógica, se a AIAMIS fosse realizar suas atividades sociais sem recursos
suficientes, obviamente iria contrair muitos débitos e assim o seu PASSIVO
PATRIMONIAL ficaria maior que o seu ATIVO, o que tornaria a empresa falida.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Quando a empresa realiza obras necessitando de empréstimos, fica subentendido que a
obtenção de empréstimos bancários servirão para equilibrar o FLUXO DE CAIXA da
empresa de forma que o ATIVO com CAPITAL DE TERCEIROS seja aumentado e o
PASSIVO EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO se equilibrem harmonicarnente, pois a
medida que a empresa realizou investimentos, suas receitas irão aumentar gradualmente
ao ponto não comprometer a sua saúde financeira, ou seja, conseguirá pagar o
empréstimo bancário, pois se a estrutura aumentou, a AIAMIS teve condições de
receber mais alunos e aumentar seu FATURAMENTO, fechando assim um fluxo
saudável de um PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Conforme exposto acima, é permitido que a AIAMIS participe de quadros societários,
primeiro porque não há vedação na Legislação, segundo porque a renda/valores obtidos
nas relações societárias foram todos revertidos para o desenvolvimento das atividades
da AIAMIS de forma que não houve lucro, e sim MANUTENÇÃO de seus objetivos
institucionais, ou mesmo, o aperfeiçoamento dos serviços prestados.
Outra argumentação do ilustre Auditor que não merece prosperar é a de que a confusão
patrimonial estaria configurada pelo fato de que na escrituração contábil da AIAMIS,
ano calendário 2014, Livro Razão com Contrapartidas da "Conta 1.1.01.01.01.01 -
Caixa" e "4.1.04.01.01.01" - Energia Elétrica" verifica-se a existência de pagamentos
efetuados pela AIAMIS a títulos diversos, referentes a despesas do Instituto ISENCE e
das Empresas Inta Empreendimentos e IESC, conforme arquivos juntados ao processo
com as denominações: "AIAMIS - Razão 2015 - Conta Caixa", " AIAMIS - Razão 2015
- Energia Elétrica" e "AIAMIS -Razão 2016 - Conta Caixa".
O Auditor se ateve as titularidades das contas de energia sem se ater quem efetivamente
está utilizando o imóvel/bem, pois um determinado bem pode ainda ter a titularidade
uma conta de Luz, Água, etc, em nome do antigo proprietário/detentor muito embora já
esteja sendo usado por outra pessoa, o que perfeitamente aceitável.
Corriqueiramente pessoas físicas e até mesmo pessoas jurídicas quando assumem a
utilização de um imóvel, seja a que título for, muitas vezes demoram a transferir a
titularidade de ENERGIA e AGUA, e ficam nesta situação indefinidamente até que
determinado fato lhe obrigue a proceder a transferência de titularidade, e nem por isso
tal fato é configurado confusão patrimonial.
Se observamos os endereços constantes nas contas de energia são todos locais que
foram ou são utilizados pela AIAMIS no desenvolvimento de suas atividades, senão
vejamos: a) RUA ELISEU ORIA 1830 AP 201 BL B FORTALEZA e RUA HERADIO
NUNES SILVEIRA 0077 BL B AP 201 CD SAN CIRO, aqui se trata de imóveis
utilizado para dormitório dos motoristas da AIAMIS quando estão em transito/viagem
entre Sobral e outras Cidades em que Fortaleza/Região Metropolitana sejam rota de
deslocamento; b) RUA ANTÔNIO RODRIGUES MAGALHÃES 700 é o endereço da
mantida (Centro Universitário UNINTA), c) TRAVESSA ROMA, é o endereço da
própria AIAMIS.
Ratificamos que o simples fato da AIAMIS ter participado de quadro societários de
empresas LIMITADAS (que na teoria visam lucro) não tem o condão por si só de
autorizar a suspensão de uma imunidade tributária.
Importante ainda esclarecermos que nas páginas 32/36 da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE, que houve uma diligência fiscal realizada no
endereço da RUA MARIA TOMÁZIA, 402, SOBRAL - Ce, onde o servidor que
realizou a diligência certificou o seguinte:
[...]Juntamente com o relatório da Diligência anexou as fotos abaixo:
[...]
Pois bem, o imóvel da Rua Maria Tomázia, 402, foi adquirido pelo Sr. Daniel Rontgen
Melo Rodrigues, no ano de 2006 pelo valor de R$4.327,00 (quatro mil trezentos e vinte
e sete reais), de forma que por muitos anos houve um contrato de utilização do imóvel
entre o Daniel e AIAMIS, onde a AIAMIS utilizaria o prédio e faria melhorias e não
pagaria locação, pois quando se iniciou a utilização deste imóvel a AIAMIS ainda
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

estava iniciando suas atividades e não tinha capacidade de arcar com custos de locação,
além do que o Sr. Daniel Rontgen, além de ser filho do Sr. Oscar Rodrigues (Presidente
da AIAMIS), também era membro da AIAMIS.
No inicio de sua atividade a AIAMIS utilizava o endereço da Rua Maria Tomásia, no
455, e quando o Sr. Daniel adquiriu o imóvel da Rua Maria Tomásia, 402, a AIAMIS
passou a utiliza-lo de forma gratuita.
Tal situação perdurou até o ano de 2015 quando a AIAMIS mudou sua sede para a
Travessa Roma, 85, Bairro Dom Expedito, Sobral, Ce, sendo tal alteração informada
para a Receita Federal.
Posteriormente o Sr. Daniel Rontgen locou o imóvel da Rua Maria Tomázia, 402, para o
IFETE, que por sua vez não tem qualquer vínculo com a AIAMIS.
Ao que parece nas fotos anexadas pelo Servidor que diligenciou, a correspondência da
REDE (operadora de cartão de crédito) enviou correspondência para o antigo endereço
da AIAMIS, não se sabendo por qual motivo houve tal remessa para o endereço antigo.
Ainda em relação ao mencionado Dossiê, constou que o Sr. Daniel mencionou o
seguinte:
[...]
A frase transcrita acima, dá a entender que todas as empresas em que os familiares do
Sr. Oscar (Presidente da AIAMIS) estariam sendo mantidas pela AIAMIS, onde
conforme declaração que segue em anexo a esta manifestação/recurso, o que o Sr.
Daniel informou para o Servidor é que as empresas educacionais que foram estruturadas
e desenvolvidas pela AIAMIS é que foram ou estavam em processo de troca de
mantença junto ao MEC, como por exemplo: FNT ITAPIPOCA; FNT IGUATU; FNT
TIANGUA; FNT SOBRAL e FNT FORTALEZA, conforme atas registradas que
seguem em anexo que servirão para comprovar o alegado.
Ao contrário do que ocorre com as empresas educacionais que possuem uma
MANTENEDORA e uma MANTIDA, as sociedades empresariais não permitem essa
estrutura de mantença.
Em relação as sociedades empresarias que estavam sem movimento financeiro, as
mesmas estão sendo regularizadas e distratadas, pois somente exigem a elaboração de
DECLARAÇÕES e OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS demandando assim um volume de
trabalho desnecessários.
O relatório de visitação do ISENCE realizado pelo Servidor da Receita certificou o
seguinte:
[...]
Ao que foi informado no relatório, não é o de que não funciona uma empresa, mas o de
que o prédio onde consta o endereço social da empresa, está passando por reformas,
tanto dentro como fora, e ao que parece ser uma reforma de grande porte, de forma que
também podemos entender que seria inviável manter uma rotina de funcionamento em
um local que possui uma reforma considerável, e tal fato nada comprova a tese de
confusão patrimonial defendida pelo Auditor Federal.
Além do mais o fato de que o ISENCE não prestou informações fiscais para o
Município de Sobral ou entregaram a ECF corretamente entre 2014 e 2016, não poderá
levar a crer que a AIAMIS é a responsável por tal fato, pois o ISENCE quem deverá
responder por tais atos e não a AIAMIS.
Portanto, em momento algum o Douto Auditor comprovou que houve DESVIO DE
FINALIDADE na sua suposta CONFUSÃO PATRIMONIAL.
IV.c - DA LEGALIDADE DOS PAGAMENTOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL POR TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO AO ITEM 6.3 DA NOTIFICAÇÃO DE
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Um dos motivos que levou o Auditor a emitir a recomendação de suspensão da
imunidade dos A/C 2015-2016 foi o fato de ter sido realizada a compra de um imóvel
situado na Travessa Roma, no 222, Bairro Dom Expedito, Sobral - Ce pelo valor de
R$1.300.000,00, onde a aquisição teria sido em nome da APC - Associação dos
Professores do Ceará.
Importante informarmos que o imóvel adquirido em 2015 é utilizado como parte do
"campus" principal da AIAMIS, pois o atual campus foi adquirido em pedaços de terras
e em momentos diversos ao longo dos anos.
O fato mencionado acima, simplesmente demonstra que o imóvel adquirido foi utilizado
em prol das atividades institucionais da AIAMIS não tendo nenhum desvio de
finalidade.
As explicações expostas anteriormente em relação a este tema ficam ratificadas no
sentido de que no dia em que o contrato foi redigido, o mesmo foi elaborado pela
estagiária da Procuradoria Jurídica da fiscalizada com base em um antigo modelo que
foi localizado pela estagiária onde a determinação que lhe foi dada pelo setor de
patrimônio foi de que a compradora seria a "ASSOCIAÇÃO".
Como se tratam de modelos já confeccionados previamente e já aprovados, o único
preenchimento necessário que realiza ser feito é a qualificação das partes, valores e
condições de pagamento (à vista ou parcelado), de forma que não se exige nenhum
conhecimento jurídico mais profundo para simplesmente realizar o preenchimento do
modelo predefinido.
Por um equívoco da estagiária, que no dia especifico da confecção do contrato, estava
sem as 02(duas) procuradoras para lhe orientar e esclarecer que a ASSOCIAÇÃO
mencionada era a investigada e não a ANTIGA Associação dos Professores do Ceará
(APC) onde está é uma ASSOCIAÇÃO que não foi dado continuidade em suas
atividades devido o fato de que a investigada ter tomado uma dimensão de grande
relevância.
Pois bem, como o contrato particular foi assinado em meio a um tumulto, constou
equivocadamente que a adquirente seria a APC, porém os cheques para pagamento
foram emitidos corretamente pela investigada.
Alguns dias após a assinatura do contrato, quando se iniciou os procedimentos de
regularização do imóvel, a Procuradoria verificou o equívoco e acionou o setor
competente para que providenciasse a retificação do erro, porém alguns herdeiros se
negaram a firmar aditivo corrigindo o comprador, pois àquela altura já haviam
formalizado denuncia junto ao Ministério Público Estadual sobre a matéria que é objeto
de investigação pelo Ministério Público Federal.
Por cautela, devemos esclarecer que esta investigação foi originada no Ministério
Público Estadual e este posteriormente reconheceu sai incompetência e remeteu o
Procedimento Investigatório para o Ministério Público Federal.
Pois bem, a investigada adquiriu dos herdeiros os direitos hereditários do imóvel que
atualmente foi construído parte do blocos da Biblioteca e do Curso de Direito da
investigada, onde o imóvel está em fase de regularização, necessitando o pagamento
tanto do ITCD (referente aos direitos hereditários do falecido para os herdeiros), como
do ITBI (transferência inter vivos dos herdeiros para a investigada), estando o
procedimento de lavratura da escritura pública parada pois a investigada atualmente não
está dispondo de recursos financeiros para custear a regularização.
Ressaltamos e RATIFICAMOS que todos os documentos da regularização (escritura
pública e Matrícula) serão emitidos em nome da AIAMIS.
Além do mais as conclusões finais do Auditor sobre o fato foram feitas de forma
SUBJETIVA, como o próprio Auditor informou ao mencionar em vários trechos de seu
relatório, dentre os quais passamos a transcrever alguns:
[...]
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Além do mais o bem mencionado pelo Auditor estava relacionado no ATIVO
IMOBILIZADO da AIAMIS como bem imóvel, o que por si só comprava a falha do
contrato particular, além do mais os cheques emitidos para o pagamento são da própria
AIAMIS.
Bastaria uma simples inspeção no endereço do imóvel para que fosse constatado a
efetiva utilização do imóvel em prol das atividades da AIAMIS, e assim não restaria
qualquer dúvida sobre a sua utilização. A foto área do imóvel adquirido através de
cessão de direitos hereditários comprova que foi utilizada para aumentar o campus do
Centro Universitário UNINTA.
[...]
Na imagem abaixo verificamos o imóvel antes da aquisição, demonstrando que era uma
das poucas áreas que faltavam ser adquiridas para a integração de toda quadra ao
Campus do Centro Universitário Uninta, no ano de 2015.
[...]
Além do mais a conclusão do Auditor de que 07 pessoas assinaram o contrato e
ninguém teria percebido o equívoco na qualificação da adquirente não merece
prosperar, pois os VENDEDORES são pessoas humildes e com baixa escolaridade ou
nenhuma escolaridade.
Portanto, em momento algum o Douto Auditor comprovou que houve DESVIO DE
FINALIDADE na sua suposta CONFUSÃO PATRIMONIAL, ou que a AIAMIS
deixou de utilizar o imóvel em sua finalidade social.
III.d - DA LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS
SOB
A
JUSTIFICATIVA
DE
ADIANTAMENTOS
A
FORNECEDORES.
IMPUGNAÇÃO AO ITEM 6.4 DA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE.
No item 6.4 o Auditor fundamentou sua decisão de suspensão no fato de que os valores
pagos as empresas mencionadas terem sido contabilizados ERRONEAMENTE como
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES, o que segundo o mesmo "SERIA OUTRA
EVIDÊNCIA DE POSSÍVEL IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DESSAS
CONTAS CONTÁBEIS" (fl.45)
Ocorre que os lançamentos de vários fatos contábeis que foram questionados pela
Auditoria foram comprovados através de RECIBOS, COMPROVANTES DE
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, CONTRATOS, porém o ilustre Auditor entende
que os pagamentos deveriam ser comprovados através de Nota Fiscal.
O entendimento do Auditor é equivocado na medida em que haverá um descompasso
entre as obrigações CIVIS e TRIBUTÁRIAS, pois as obrigações civis são exigíveis a
partir do momento de sua execução e desta forma o pagamento deve ser
imediato, enquanto que o credor/executor do serviço ou fornecedor de produtos deverá
receber o pagamento e emitir o documento fiscal (nota fiscal).
Assim a AIAMIS teve que pagar suas obrigações civis com seus fornecedores, enquanto
que muitas notas fiscais não foram emitidas, muito embora serviços e produtos tivessem
sido fornecidos. Desta forma surge um questionamento; Como seriam contabilizados os
pagamentos feitos sem as notas fiscais e somente com recibos ou comprovantes de
transferências?
Para tentar justificar seu posicionamento de forma técnica o AUDITOR mencionou a
Resolução CFC 1409 de 2012 e que a NBC TG 1000 em seu item 4.5
Porém os lançamentos realizados pela AIAMIS estão corretos, e para tanto os itens 2.7 e
2.8 da NBC TG 1000, respaldam tais lançamentos, senão vejamos:
[...]
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Até mesmo por ilação lógica, se a houve um determinado pagamento feito pela
AIAMIS, tal pagamento é um FATO CONTÁBIL que deve no mínimo ter um
documento suporte ou qualquer outro documento que comprove sua vinculação.
Se os pagamentos com recibos, contratos e comprovantes de transferência bancária
foram contabilizados em adiantamento de fornecedores, estavam ali porque as
informações relativas aos FATOS CONTÁBEIS estavam aguardando a baixa ou
reclassificação contábil com a emissão da Nota Fiscal, mas o fato de terem recibos e
transferências bancarias vinculados deixam o lançamento confiável e refletem a
essência do fato contábil.
Se a AIAMIS tivesse realizado o lançamento sem qualquer documento suporte (recibo,
contrato, etc), ou simplesmente tivesse "inventado" o lançamento para justificar um fato
contábil, a empresa e o lançamento estariam totalmente incorretos, porém não foi o que
houve.
Os lançamentos realizados com base em recibos e demais documentos idôneos são
perfeitamente aceitáveis para os registros contábeis, conforme já foi amplamente
discutido no item 6.1 desta defesa.
Além do mais, ainda com base no NGC TG 1000, ressaltamos o item 2.27, "b", que
conceitua o RECONHECIMENTO DA DESPESA, e define os critérios para tanto,
senão vejamos:
[...]Por sua vez e em com consonância com o item 2.27, "b", temos o item 2.35, que
trata do reconhecimento e princípios gerais de mensuração.
[...]
Ora, com base na mesma NGC TG 1000, temos que o lançamento dos pagamentos na
conta ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES está tecnicamente correta, pois foi
realizada de forma PRUDENTE (item 10.4, b, IV), além do fato de REFLETIR A
ADEQUADA SITUAÇÃO PATRIMONIAL da AIAMIS (item 10.4, b, I).
A conta contábil de adiantamentos a fornecedores pode ocorrer na aquisição de
matérias-primas, mercadorias, imobilizado, etc.
Ainda que se tenha um eventual erro na classificação contábil do evento contábil, tal
erro não é capaz de justificar a suspensão da imunidade tributária, pois a legislação
prevê que a imunidade somente poderá ser revogada se HOUVER OMISSÃO, o que
não deve ser confundida com erro de classificação contábil.
Em relação aos pagamentos mencionados como pagamentos de plano de saúde Unimed;
Pagamentos de IPVA de veículo de terceiros; Pagamento de Mensalidade escolar e
Pagamentos a distribuidora de bebidas e a outras PJ (itens "a", "b", "c", "d" nas fls. 46 e
47) foram realizadas a pedido dos prestadores de serviços e foram descontados de seus
pagamentos, não havendo nada de estapafúrdio ou ilegal neste fato.
Em relação ao item "e" - pagamento de conta de telefone pertencente a Daniel Rontgen
Melo Rodrigues, se trata de uma conta de telefone que é de uso da AIAMIS onde a
titularidade nunca foi transferida para a AIAMIS, sendo a classificação contábil e
escrituração realizada nos termos do item 2.8 da NBCTG 1000 - Principio da Essência
sobre a forma.
Já em relação a conta contábil 1.1.03.02.02.03 - adiantamento GORJ Locadora no A/C
2016 (fls. 48/49), tais lançamentos foram efetivados pelo fato de que os bens móveis
(veículos), após a extinção da GORJ Locadora foram transmitidos para a AIAMIS,
porém não efetivaram a transferência da titularidade para a AIAMIS.
Ressaltamos que os veículos estavam/estão à disposição da AIAMIS na execução de
suas atividades institucionais. De fato não houve transferência de valores da AIAMIS
para a Gorj Locadora, até mesmo tal transferência seria impossível pelo simples fato de
que a Gorj Locadora não teria sequer conta corrente para receber quaisquer valor.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Os lançamentos de pagamentos de IPVA de bens que ainda estavam em nome da Gorj
Locadora e terceiros ocorreu por um mera conveniência contábil por ausência de uma
conta contábil mais especifica para realizar tais lançamentos.
Mais uma vez esclarecemos que um suposto erro de classificação contábil por parte da
AIAMIS não justifica a suspensão da imunidade tributária, pois a legislação determina
que para a suspensão de imunidade, teria que haver a AUSÊNCIA de informações, o
que não é o caso da AIAMIS.
Em relação a Cessão da cota de consórcio do trator da VALTRA (fl.50/51) a cessão
ocorreu quando da extinção da EGUS onde no mesmo período a AIAMIS iniciou a
programação de expansão de alguns cursos ligados à área agropecuária, onde seria
necessária uma organização prévia da estrutura a ser fornecida para os alunos.
Desta forma tentou-se realizar a transferência onerosa da cota do consórcio para a
AIAMIS, porém por restrições cadastrais junto aos órgãos de proteção de crédito não foi
possível, e desta forma a cessão foi realizada para o Sr. Oscar Rodrigues por ser o
Presidente da AIAMIS, porém a utilização do bem (trator) seria para a manutenção das
áreas rurais da AIAMIS e as que porventura fossem adquiridas nos anos seguintes e que
fossem necessárias para a estruturação necessária para ofertas as disciplinas e
desenvolvimento de disciplinas da Medicina Veterinária e do Curso de Agronomia, bem
como de outras disciplinas de outros cursos que serão ofertadas, como por exemplo:
Administração (disciplina voltada para gerenciamento de atividade agrícola) e outras.
Muito embora a EGUS tenha sido baixada, o que se verificou foi que a contabilidade
realizou equivocadamente o lançamento dos pagamentos como ADIANTAMENTO DE
FORNECEDOR quando o correto era ter lançado a cota (ainda que em nome de
terceiros) no ATIVO IMOBILIZADO. Ressalte-se que não houve efetivo pagamento
para a EGUS, ao contrário do entendimento do Auditor.
Entendemos que o simples equivoco de contabilização não pode ser considerada uma
omissão na contabilização e sendo assim se configura um equívoco SANÁVEL, pois
bastaria uma simples reclassificação contábil com base nos documentos suportes que
existem, além do que com base no item 2.8 da NBCTG 1000 permitem o
reconhecimento do fato contábil com base na PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A
FORMA.
[...]
Se o Auditor tivesse realizado uma simples inspeção iria verificar que o bem objeto do
Consórcio está sendo utilizado em prol da AIAMIS e não do seu presidente.
O CARF no Acórdão no 3801-001.859 emitida em 25 de abril de 2013 pela 1a Turma
Especial do CARF, Processo no 13876.000361/2007-83, o relator (Dr. Sidney Eduardo
Stahl) bem expõe sobre a obrigatoriedade em se utilizar do princípio da verdade
material no Processo Administrativo Fiscal, não podendo a autoridade julgadora se
omitir sobre fato concreto e provado que tomou ciência por meio da análise dos autos
processuais.
(reproduz trecho do ato citado)Desta forma, não há que se falar em suspensão da
imunidade tributária.
III.e - DA LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS.
IMPUGNAÇÃO AO ITEM 6.5 DA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE.
Na Notificação Fiscal de Suspensão da Imunidade (fls.53/67) - item 6.5, o Auditor
fundamentou sua decisão no fato de que a AIAMIS supostamente estaria repassando
utilizando recursos em prol de atividades agropecuárias ao Sr. Oscar Spíndola
Rodrigues Júnior.
A decisão se fundamentou em suposições relatadas na fl.58, porém as suposições do
Auditor são totalmente equivocadas, pelos seguintes fatos:
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

a) O Sr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior possui suas propriedades agrícolas e
desenvolve suas Fazendas de forma independente da AIAMIS, pois as Fazendas do Sr.
Oscar Spíndola Rodrigues Júnior são as mencionadas em sua Declaração de Imposto de
Renda de Pessoa Física, quais sejam: FAZENDA NOVA ESPERANÇA; CACHOEIRA
I, MUCAMBINHO, CACHOEIRA II e TELHA;
b) As Fazendas da AIAMIS são ÁREAS adquiridas e que estão sendo estruturadas para
campo de estágios e implantação de laboratórios para os cursos de medicina veterinária
e agronomia;
c) Ocorre que a implantação de uma estrutura que permita a AIAMIS ser referência
educacional e em pratica laboratorial no Nordeste e no Brasil é necessária uma estrutura
muito cara de forma que a sua implantação demanda tempo e recursos;
d) A fundamentação do Auditor em que se baseou no fato de que teria oficializado a
ADAGRI sobre a existência de rebanhos em nome da AIAMIS, Oscar e seus filhos,
onde a resposta da ADAGRI teria apontado somente 01 bovino no ano de 2015 e a
movimentação de 418 bovinos em 2016 em nome de Oscar Spíndola Rodrigues Júnior.
A AIAMIS mantêm rebanho em suas áreas agrícolas, porém a destinação não é para o
comércio, mas sim educacional, e principalmente a implantação de laboratórios
educacionais de inseminação e manipulação artificial para rebanhos, devido a intenção
de alavancar os cursos mencionados acima, e que futuramente será utilizado para
MESTRADOS, DOUTORADOS e PÓS-DOUTORADO na área
e) Pelo fato da manutenção do rebanho não ser para fins comerciais, a AIAMIS não tem
obrigação de manter cadastro de seu rebanho junto a ADAGRI, conforme art.1o, §5o da
Lei Estadual n° 13.496 de 2004.
(transcreve o texto legal)
As argumentações e fundamentações do Auditor foram baseadas em suposições e não
em fatos reais. A prova maior de que as áreas agrícolas eram utilizadas estão sendo
estruturadas ainda hoje para o funcionamento dos cursos de Medicina Veterinária e
Agronomia é o fato de ter sido lançado Edital para os alunos do Curso de Medicina
Veterinária para disciplina optativa e o fato de ter sido requisitado o MEC a autorização
de funcionamento do curso de Agronomia (ver protocolo em anexo), pois para solicitar
o funcionamento seria necessário uma estrutura mínima para a visitação do MEC,
estrutura esta que vem sendo adquirida há pelo menos 4 ou 5 anos.
Em relação aos e-mails cadastrados nas notas fiscais dos fornecedores da GORJ Agro
(compras@inta.edu.br e diretoriafinanceira@inta.edu.br) foram lançados desta forma
pelos fornecedores pelo fato de que tanto o Sr. Oscar Spíndola e a AIAMIS, possuem os
mesmos fornecedores até como forma de conseguir preços mais baixos.
O email compras@inta.edu.br é o email utilizado pelo setor de compras da instituição e
somente tomamos ciência e conhecimento de que este email foi utilizado no cadastro do
Sr. Oscar Spíndola quando a empresa tomou ciência do teor da Notificação de
Suspensão da Imunidade, ou seja, muito possivelmente o fornecedor cadastrou o email
compras@inta.edu.br no cadastro de pessoa física do Sr. Oscar pelo simples fato do
mesmo também comprar produtos na qualidade de pessoa física e todos terem
conhecimento que o Sr. Oscar é dirigente da AIAMIS.
Há também o fato de o Sr. Oscar Rodrigues ser pessoa física e para tanto o email que
utiliza para receber e enviar qualquer documento é diretoriafinanceira@inta.edu.br, e
assim não se pode simplesmente deduzir uma situação jurídica devido o email
cadastrado por um fornecedor, cadastro esse que não é feito pela AIAMIS, mas sim por
terceiros.
As noticias vinculadas nas fls.64/65 da notificação de suspensão dão a entender que os
eventos realizados pela GORJ Agro foram realizados na Fazenda da AIAMIS, porém na
fl. 65 verificamos que o endereço dos eventos é a CE-183, estrado do Bonfim, km16,
entre Sobral e Cariré pertencem ao Sr. Oscar Spíndola.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Importante ainda esclarecermos que na fl.56 o Auditor menciona a Nota Fiscal no
000.142.465 emitida pela PROBEEF PASTO BOM REPRODUÇÃO, no valor de
R$34.308,32, não consta nos lançamentos contábeis da AIAMIS na data de 29.12.2016,
tampouco consta na relação dos anexos constante no TIF 04, tampouco constou esse
lançamento contábil em nenhum momento do processo administrativo (ver fl.44 do TIF
04-Anexo IV).
[...]
Se a Nota Fiscal no 000.142.465 emitida pela PROBEEF PASTO BOM
REPRODUÇÃO, no valor de R$34.308,32, jamais o Auditor poderia ter considerada
como escriturada e consequentemente como despesas/custos pagos pela AIAMIS em
nome de terceiros. Além do mais analisando os documentos anexos a presente
Notificação, não conseguimos identificar a junta desta Nota Fiscal como tendo sido
realizada pela AIAMIS em suas manifestações.
Já em relação a Nota Fiscal no 87838 emitida em 10.10.2016 emitida pela
PETROBRAS DISTRIBUIDORA em favor da GORJ AGROPECUÁRIA, na verdade
se trata de um pedido realizado pela GORJ AGROPECUÁRIA, porém no momento do
pagamento houve a desistência do pedido e pelo fato das empresas terem o mesmo
administrador, verificou a necessidade da AIAMIS também adquirir Uréia para
manutenção do solo de suas áreas rurais, de forma que o pedido da GORJ não chegou a
ser cancelado, mas tão somente houve um simples repasse da compra da GORJ para a
AIAMIS, onde a AIAMIS recebeu o produto e efetivou o pagamento da compra com
base na Nota Fiscal da GORJ. O fato do pagamento ter sido contabilizado como
adiantamento de fornecedor é totalmente sanável e o lançamento pode ser
reclassificado, pois não se trata de uma omissão, mas tão somente lançamento contábil
equivocado.
Outro absurdo que encontramos na notificação de suspensão, se encontra na fl. 61,
quando foi mencionado que pelo simples fato da AIAMIS possuir várias área rurais,
bem como efetuarem gastos de manutenção nas áreas rurais, isto configuraria um desvio
de finalidade.
Como exposto acima, a AIAMIS não realizou gastos em prol da Fazenda Nova
Esperança, mas tão somente em prol de suas áreas rurais, além do mais os imóveis,
ainda que rurais se tratam de um ATIVO IMOBILIZADO, e na legislação não há
qualquer tipo de proibição ou especificação de que tipo de ATIVOS poderão ser
adquiridos pela AIAMIS.
Além do mais, como já foi fartamente informado e comprovado, a aquisição de áreas
rurais e as suas manutenções fazem parte do plano de expansão de ensino para cursos da
AIAMIS, pois os investimentos são de grande monta e devem ser realizados ao longo
dos anos como forma de amenizar os impactos no CAIXA da empresa.
Absurdo maior ainda foi o fato do Auditor insinuar alguma irregularidade na aquisição
de uma área rural da CIALNE pelo valor de R$23.000.000,00, valor este que foi pago
de forma parcelada e com atrasos em suas parcelas, o que é mais do que natural o
pagamento de juros e multa de atraso. Observe que o próprio Auditor reconhece que o
imóvel foi devidamente escriturado contabilmente além de ter sido registrado em nome
da AIAMIS. Assim, onde reside o desvio de finalidade ou ilegalidade?
Portanto, no item 6.5, percebemos muitas SUPOSIÇÕES do Auditor e em momento
algum o mesmo comprovou de forma contundente que houve DESVIO DE
FINALIDADE na sua suposta CONFUSÃO PATRIMONIAL, ou que a AIAMIS
deixou de utilizar o imóvel em sua finalidade social.
IV.f - DA LEGALIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
PROJETOS. IMPUGNAÇÃO AO ITEM 6.6 DA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO
DE IMUNIDADE.
A incubadora universitária é um projeto visando a criação de ambiente planejado e
protegido que serve para desenvolver as instituições de ensino de pequeno e médio
porte para que futuramente tais instituições de ensino sejam mantidas pela AIAMIS,
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

seja pela encampação, seja pela outra forma de regularização prevista na Legislação,
pois o custo de "incubar" uma instituição é inúmeras vezes menor do que o de iniciar
uma instituição do "zero", sendo uma prática de estratégia legal e legitima conforme já
analisado pelo STF através do ARE 711490 AGR / CE.
(translada trecho do ato citado)
Por isso, a incubadora oferece apoios gerencial e técnico com serviços de recepção,
internet, telefone, secretaria, salas de reunião, ou seja, a estrutura necessária para que se
possa desenvolver o negócio e amadurecer até o ponto de possibilitar a troca de
mantença e ao ponto do negócio se tornar alto sustentável.
O regime de incubadora educacional é algo semelhante ocorre com as "START UPS".
Em relação ao ISEI; ISEIT; ISESC; ISEIG estes foram instituições criadas quando
houve a possibilidade de mudança de status de FACULDADE para CENTRO
UNIVERSITÁRIO, pois o CENTRO UNIVERSITÁRIO permite que a Mantenedora
possa abrir varias mantidas fora da base territorial originária, onde o ISEI irá atuar em
Tianguá; o ISEIT atuará em Itapipoca; o ISEIG atuará em Iguatú e o ISESC atuará em
Sobral com cursos mais populares, tudo conforme é permitido pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB).
Ao observamos a simples consulta do site do Ministério da Educação - MEC que todas
as Faculdades de Tianguá, Itapipoca, Iguatú, Sobral e Fortaleza, estão sobre a mantença
da AIAMIS, além do fato de tal mantença ter sido autorizada em reunião do Conselho
Deliberativo no dia 28.12.2018, ou seja, o projeto de incubação foi finalizado.
Portanto, no item 6.6, percebemos muitas SUPOSIÇÕES do Auditor e em momento
algum o mesmo comprovou de forma contundente que houve DESVIO DE
FINALIDADE na sua suposta CONFUSÃO PATRIMONIAL, ou que a AIAMIS
deixou de utilizar o imóvel em sua finalidade social.
IV.g - DA LEGALIDADE DA AQUISIÇÃO DE APARTAMENTOS - JULGADOS
DO STF - INAPLICABILIDADE DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 524/2017.
IMPUGNAÇÃO AO ITEM 6.7 DA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE.
Inicialmente temos que informar que qualquer informação relativa empreendimento
EDMUNDO LINHARES não deve ser levado em consideração fundamentar qualquer
decisão, pelo simples fato de que as aquisições das unidades somente ocorreram no A/C
2018, porém em alguns trechos de sua decisão o Auditor reconhece a data da aquisição
mas menciona tal fato para fundamentar sua decisão. PATENTE A NULIDADE!!!!!
Em relação ao item 6.7, mas especificamente na fl. 75 o Auditor justificou a sua decisão
em suspender a imunidade da AIAMIS por ter considerado que "As compras de
apartamentos de luxo pela AIAMIS, confirmadas pela própria fiscalizada, foram
realizadas com claro propósito especulativo, caracterizando inequívoco desvio de sua
finalidade e a desobediência à Constituição Federal e a diversos dispositivos legais já
citados neste Notificação."
Nos esclarecimentos apresentados pela AIAMIS, foi exposto que a aquisição de
unidades imobiliárias (frações ideais de terrenos que serão futuros apartamentos) se deu
pelo fato de tais unidades terem sido comercializadas muito abaixo do preço de mercado
como forma da construtora (vendedora) tentar alavancar o empreendimento.
As unidades adquiridas da Wellington Empreendimentos Imobiliários Ltda foram as
unidades 501A, 701A, 901A, 1001A e 1201A, conforme contratos particulares que
seguem em anexo.
Além do que esclarecemos que tais unidades foram adquiridas de forma parcelada e a
AIAMIS adquiriu a preço menor para que depois de prontas pudesse auferir um valor
justo para manter suas atividades.
Ressaltamos que o lançamento se deu através de fração ideal de terreno por força do que
dispõe a Lei de Incorporação Imobiliária em seu art. 32 e demais previsões da mesma
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

lei que informam que enquanto um empreendimento estiver sendo construído com
regime de incorporação imobiliária, a construtora/incorporadora somente poderá alienar
a FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO QUE CORRESPONDERÁ AO FUTURO
APARTAMENTO, onde o apartamento somente passará a existir juridicamente com a
averbação de construção.
Esclarecemos que constou na ECD o seguinte lançamento no dia 12.01.2016 -
R$5.529,07 e R$5.911,60, referente as parcelas dos meses de Novembro e
Dezembro/2015, constou como se fosse referente a unidade 101. Porém ocorreu apenas
um erro de digitação onde o correto é unidade 1001A. Tal erro também ocorreu quando
lançaram os pagamentos das unidades 501, 701, 901, 1001, 1201, onde foi suprimida a
letra "A", pois o correto seria 501A, 701A, 901A, 1001A e 1201A,
Por fim, o Auditor considerou que a justificação apresentada não deve prosperar.
Quanto a fundamentação do Auditor de que a AIAMIS praticou desvio de finalidade ao
adquirir unidades imobiliárias para especulação, se funda no item 27 da Solução de
Consulta COSIT no 524/2017, porém, tanto o entendimento do Auditor quanto a
previsão da COSIT no 524/2017 não deverão prevalecer pois a não há nenhuma
vedação legal para tanto, além do que o STF - Supremo Tribunal Federal, em vários
julgados já consolidou o entendimento de que a renda obtida pela entidade imune (sem
fins lucrativos), em decorrência de aplicações financeiras, desde que aplicada nas
suas finalidades essenciais, não implica - de forma alguma - desvio de seus fins
essenciais, senão vejamos:
(translada ementa de julgado)
Os imóveis adquiridos por um preço menor que o de mercado para em momento
posterior ser transferido por um preço maior nada mais é do que uma pratica de
mercado.
As unidades adquiridas passaram a fazer parte do ATIVO IMOBILIZADO e se for
transferido por um valor a maior do que o adquirido, simplesmente deverá ser pago o
imposto sobre o GANHO DE CAPITAL. Simples assim e nada de estapafúrdio ou
ilegal.
A maior prova de que as unidades foram aplicadas em prol do objetivo social da
AIAMIS está no fato que foram dadas como forma de pagamento da aquisição de uma
instituição de ensino dentro do projeto de expansão das atividades.
No dia 06.02.2020, a AIAMIS adquiriu a Faculdade Ieducare, uma de suas concorrentes
na cidade de Tianguá - Ce, onde a aquisição foi pelo valor de R$11.300.000,00 (onze
milhões e trezentos mil reais), e parte do pagamento foram entregues as unidades 701,
901, 1001 da Mansão Edite e a unidade 501 do Edifício Edmundo Linhares, senão
vejamos:
[...]
Então, diante dos fatos expostos acima, como pode o senhor Auditor entender que a
aquisição de ATIVOS IMOBILIZADOS, quer quais sejam, são proibidos para serem
repassados com um sobrepreço?
Ora, a renda obtida (diferença de preço entre aquisição e repasse) pelas referidas
unidades, em decorrência de transação comercial, desde que aplicada nas suas
finalidades essenciais, não implica - de forma alguma - desvio de seus fins essenciais.
IV. h - DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL
O princípio da verdade material ou verdade real significa a necessidade de a
Administração buscar os fatos que realmente ocorreram, e não apenas os declarados ou
presumíveis.
No caso em tela cabe ao FISCO comprovar de forma cabal que a AIAMIS não perfaz as
condições da lei para gozar da imunidade.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

No processo administrativo tributário, diferentemente do processo judicial, predomina a
busca da verdade material, em contraposição ao princípio da formalidade. A
Administração não busca obter seus recursos financeiros de forma arbitrária, mas os
valores que lhe são devidos pelos contribuintes ou responsáveis, de acordo com as
normas legais que regem o direito tributário.
A utilização desse princípio pelos julgadores administrativos implica fazer
diligências e a busca de novas provas sempre que entenderem que as provas existentes
nos autos não lhes propiciam uma decisão fundamentada, devido à fragilidade das
provas constantes nos autos, ou devido à necessidade de buscar outras informações
junto ao fisco, contribuinte ou terceiros, com o intuito de realmente decidir
corretamente.
Durante a fundamentação do senhor Auditor, em todos os momentos o mesmo informou
que:
a) Não aceitou os recibos das despesas/custos que comprovam os fatos contábeis, pois
no seu entendimento deveria ter sido apresentada Nota Fiscal;
b) Em relação a aquisição de insumos para a Fazendo (ureia e outros) sequer requereu
Laudo ou solicitou outra diligência para apurar a real necessidade da aquisição de tais
insumos para a manutenção das áreas rurais;
c) Sequer cogitou a hipótese de realizar inspeção nos locais das obras informadas para
constatar as áreas construídas e o ano de suas construções;
d) Poderia ter realizado diligências para verificar se os veículos estavam/estão à
disposição da AIAMIS;
e) Poderia ter solicitado diligência para verificar se o imóvel mencionado no item 6.3
desta decisão efetivamente está sendo utilizado pela AIAMIS ou por terceiros;
f) O Auditor se ateve as titularidades das contas de energia sem se ater quem
efetivamente está utilizando o imóvel/bem, pois um determinado bem pode ainda ter a
titularidade uma conta de Luz, Água, etc, em nome do antigo proprietário/detentor
muito embora já esteja sendo usado por outra pessoa, o que perfeitamente aceitável.
Importante mencionarmos que os requisitos para o gozo da imunidade tributária do art.
14 do CTN estão previstos no art. 12, §2o da Lei Federal no 9.532/97, os quais
transcrevemos abaixo:
(reproduz o dispositivo legal)
A AIAMIS comprovou que todos os requisitos foram obedecidos e eventuais erros de
classificação contábil não pode ter o condão de revogar a imunidade tributária, além do
que os documentos que comprovam as despesas foram apresentados, porém o senhor
Auditor Fiscal somente aceitaria as Notas Fiscais e não os recibos e comprovantes de
transferências bancárias apresentados.
O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo, devendo a
autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal, ao
formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, podendo realizar as diligências que
considere necessárias à complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida
relativa aos fatos trazidos no processo.
Identificados por parte da autoridade julgadora, no exercício de suas funções, fatos e
circunstâncias que comprovam situação que ensejará alteração de lançamento anterior, a
autoridade fiscal tem o dever/poder vinculado e obrigatório de proceder a modificação.
Neste sentido, ainda, me utilizo de precedentes do Conselho administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
(transcreve ementa de acórdão do Carf)
No Acórdão no 3801-001.859 emitida em 25 de abril de 2013 pela 1a Turma Especial
do CARF, Processo no 13876.000361/2007-83, o relator (Dr. Sidney Eduardo Stahl)
bem expõe sobre a obrigatoriedade em se utilizar do princípio da verdade material no
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Processo Administrativo Fiscal, não podendo a autoridade julgadora se omitir sobre fato
concreto e provado que tomou ciência por meio da análise dos autos processuais.
(translada ementa do acórdão)
Prova remete à ideia de exame, comprovação, buscando demonstrar a existência de um
fato jurídico, com o objetivo de influenciar convencimento e de fundamentar a decisão.
É a soma dos fatos apurados no Processo Administrativo Fiscal e da legislação tributária
que gerará a convicção da autoridade julgadora.
No campo do Direito Tributário, principalmente no Processo Administrativo Fiscal, a
prova documental é a mais utilizada. A prova documental poderá ser validada pelo
documento a que se aproveite o conteúdo, mas também poderá ser rejeitada por
irregularidade em sua construção ou pelo meio de sua obtenção. Em termos processuais,
o instrumento hábil para esta descaracterização da prova seria o incidente de falsidade.
No processo existirão sempre três verdades: a) verdade descrita no lançamento pela
autoridade fiscal; b) verdade descrita na impugnação do contribuinte; c) verdade do
julgador.
Prevalece a verdade do julgador, para quem as provas terão papel fundamental na
formação da sua convicção. A essa autoridade incumbe determinar ou não a realização
das diligências, inclusive perícias, podendo indeferi-las se as tiver por prescindíveis ou
impraticáveis.
São os princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal e que definem os
limites dos poderes de cognição do julgador em relação aos fatos que podem ser
considerados para a decisão da situação que lhe é submetida.
Sobre o princípio da verdade material explica Lídia Maria. L. R. Ribas: (reproduz a
doutrina citada)
A autoridade julgadora tem o dever de analisar as provas apresentadas pelo contribuinte
quando da apresentação da defesa. Deixar de lado provas lícitas no momento da decisão
é deixar de lado as garantias de defesa, se tornando o Processo Fiscal em um verdadeiro
processo inquisitorial, pois concretamente estará nas mãos da autoridade julgadora,
simultaneamente, as funções de acusador e defensor, tendo em vista que de nada
adiantará o sujeito passivo apresentar provas que não serão levadas em conta no
processo.
O que se busca no Processo Administrativo Fiscal é a verdade material, devendo ser
analisadas todas as provas e fatos trazidos pelo sujeito passivo, ainda que desfavoráveis
à Fazenda Pública, desde que sejam provas lícitas.
Na análise da prova, o operador do direito deverá buscar a verdade, não lhe sendo
admitido falseá-la, seja qual for a adjetivação que se lhe imponha.
Para se falar em um processo com garantia do contraditório deve-se dar o direito à
prova e à sustentação dos argumentos aduzidos pelo contribuinte, pois poderá ser uma
determinada prova que substanciará a verdade dos acontecimentos.
Nesse aspecto, a autoridade julgadora deverá analisar as provas trazidas pelo
contribuinte de forma especial, verificando se as alegações do impugnante devem
prosperar.
Como já exposto, o Processo Administrativo Fiscal deve respeitar o princípio da
verdade material. Se determinado contribuinte prova por meio lícito que o lançamento
se deu de maneira equivocada, não pode a autoridade julgadora "fechar os olhos" para
essa informação no momento do julgamento.
A despeito de melhor resguardar os interesses do Fisco e ser mais justo e eficiente o
princípio da verdade material deve ser a base dos Processos Administrativos Fiscais.
V - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto acima, vem requerer o seguinte:
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

a) Em receber como tempestiva a presente IMPUGNAÇÃO, contra a decisão exarada
no ato declaratório executivo no 02 de 15.06.2020, que suspendeu a imunidade
tributária do ano calendário de 2015-2016, por entender que houve confusão patrimonial
no fato da AIAMIS ter participado de quadro social de empresas com finalidade de
lucro bem como por não ter apresentado notas fiscais para comprovar contabilização de
despesas de obras, pois conforme vários julgados e entendimento consolidado do STF, o
fato da AIAMIS participar quadro societário de empresa que vise lucro seria motivo
para suspensão da imunidade, além do mais, não somente a nota fiscal seria documento
para comprovar a despesa/custo, podendo ser considerados os recibos, contratos ou
qualquer outro documento que efetivamente comprove o fato contábil, para que desta
forma a presente alegação seja PROCEDENTE para manter a imunidade da AIAMIS no
ano calendário de 2015 - 2016, levando em consideração todas as argumentações acima
exposta;
b) Conforme permitido pelo art. 32, §2o da Lei Federal no 9.430/96, a AIAMIS poderá
apresentar provas juntamente com sua manifestação contra a suspensão, de forma que a
produção de provas deverá ser ampla, nos termos do princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual requer a oitiva das testemunhas
arroladas ao final, com intuito de comprovar as alegações acima;
b.1 - INGRID SORAYA DE OLIVEIRA SÁ, brasileira, casada, economista, portadora
do RG no 8912002015891 SSP/CE, inscrita Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o no
423.975.023-72, residente e domiciliada na Rua Francisca das Chagas Muniz, no 1078,
Renato Parente, Sobral - CE;
b.2 - JEFFERSON NOGUEIRA DE PAIVA FILHO, brasileiro, administrador
financeiro, portador do RG no 2000010042211 e CPF 999.732.603-25, Rua
Mont’Alverne, 301, apto 202, Derby, Sobral-CE,
c) Que devido ao fechamento da AIAMIS devido às restrições de isolamento social
decretado pelo Município de Sobral (sede da empresa) como medida de combate ao
COVID-19, bem como pelos recentes endurecimentos das medidas adotadas pelo
Município, e diante do fato de que muitos dos documentos para serem anexados como
provas nesta peça de impugnação se encontram na sede da empresa, requer o prazo de
10(dez) dias para juntada de documentos posteriormente ao protocolo desta
manifestação;
d) Que todas as intimações e notificações, bem como qualquer publicação no Diário
Oficial sejam expedidas em nome dos TODOS os advogados a seguir, e sempre em
conjunto: DRÁUZIO CORTEZ LINHARES OAB/CE N° 16.424 E SÉRGIO
RAYMUNDO BAYAS QUEIROZ, OAB/CE no 15.798, no seguinte endereço: RUA
JOAQUIM SÁ, 1013, DIONISIO TORRES - FORTALEZA - CE e YASMINA MELO
SIQUEIRA, OAB/CE no 19.158 sob pena de nulidade dos atos processuais futuramente
praticados, conforme previsto no NCPC.” [destaques do original].
5 DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E RELATÓRIOS FISCAIS
Com a suspensão do benefício da imunidade tributária nos anos-calendário de 2015 e
2016, os agentes fiscais lavraram Autos de Infração para exigir os tributos que passaram
a ser devidos em virtude desse ato de suspensão, cujas apurações e irregularidades
encontradas estão detalhadas no Relatório Fiscal No 02 e no Relatório Fiscal No 03 (fls.
900/921 e 923/964, respectivamente), partes integrantes das referidas peças impositivas.
No Relatório Fiscal No 02, que trata especificamente das infrações atinentes ao IRPJ e a
seus reflexos (CSLL, PIS/Pasep e Cofins), as autoridades lançadoras relatam o seguinte:
“No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e
atendendo ao disposto no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) de no
03.1.01.00-2018.00195-6, foi encerrado procedimento fiscal em face do sujeito passivo
acima identificado, iniciado em 05/12/2018, tendo como escopo a fiscalização do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de seus reflexos (Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido (CSLL), PIS/Pasep e Cofins), relativos aos anos-calendário (A/C) 2014
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

a 2016, além do Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo aos A/C 2015 e 2016, no
qual se apurou os fatos a seguir relatados.
No presente Relatório (Relatório Fiscal N° 02) serão tratadas, especificamente, as
infrações apuradas nos A/C 2015 e 2016, relativas ao IRPJ e a seus reflexos (CSLL,
PIS/Pasep e Cofins), objetos de autos de infração incluídos no Processo Administrativo
Fiscal (digital) de N° 13312.720959/2020-45, daqui por diante designado simplesmente
por "processo".
No que se refere às infrações ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativas
aos A/C 2015 e 2016, , as mesmas foram objetos de auto de infração também incluído
no Processo Administrativo Fiscal (digital) de N° 13312.720959/2020-45, cuja
caracterização dos fatos encontra-se descrita no Relatório Fiscal N° 03.
Quanto às infrações relativas ao A/C 2014, concernentes ao IRPJ e a seus reflexos
(CSLL, PIS/Pasep e Cofins), as mesmas foram objetos de autos de infração incluídos no
Processo Administrativo Fiscal (digital) de N° 13312.722170/2019-95, cuja
caracterização dos fatos encontra-se descrita no Relatório Fiscal N° 01.
1. INTRODUÇÃO
A presente ação fiscal originou-se de demanda requisitória do Ministério Público
Federal em Sobral/CE, que no âmbito do Processo Investigatório Criminal (PIC) no
1.15.003.000156/2016-58, requisitou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sobral/CE,
conforme
Ofício
no
343/2017-MPF/PRM/SOBRAL1,
datado
de
30/03/2017, a instauração de procedimento fiscal, com o objetivo de apurar a existência
de ilícitos tributários relacionados às atividades da ASSOCIAÇÃO IGREJA
ADVENTISTA MISSIONÁRIA - AIAMIS, em especial, para investigar/esclarecer se a
mencionada pessoa jurídica possui todos os pré-requisitos para ser considerada imune
de impostos e contribuições, nos termos dos art. 150, VI, "c" e 195, §7o, da
Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88).
[...]1 DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO COM A DENOMINAÇÃO: 'Ofício
343.2017- MPF-SOBRAL'. 2. DA PESSOA JURÍDICA FISCALIZADA
O sujeito passivo objeto da presente ação fiscal, Associação Igreja Adventista
Missionária - AIAMIS, doravante denominada AIAMIS, constitui-se pessoa jurídica de
direito privado, tendo como instituidor e presidente o Sr. Oscar Spindola Rodrigues
Júnior, CPF n° 071.072.263-04.
[...]
3. DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE NOS A/C 2015 E 2016
O direito à imunidade tributária está condicionado ao atendimento a diversos requisitos
estabelecidos na legislação de regência. No caso das instituições de educação sem fins
lucrativos, devem ser obedecidos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
abaixo destacados.
(transcreve os dispositivos)
Assim, vê-se que para uma instituição sem fins lucrativos gozar da imunidade prevista
nos art. 150, inciso VI, letra "c", da Constituição Federal, deve atender a diversos
requisitos legais, sob pena de ser declarada a suspensão do referido benefício, de acordo
com o rito previsto no artigo 32 da Lei 9.430/96:
(reproduz o texto legal)
Por outro lado, conforme detalhadamente descrito na Notificação de Suspensão da
Imunidade, cientificada ao sujeito passivo em 28/04/2020 e juntada ao processo com a
denominação 'Notificação de Suspensão de Imunidade', foram identificadas situações
que caracterizam o descumprimento pela Fiscalizada, nos A/C 2015 e 2016, de
requisitos previstos nos diplomas legais acima transcritos, a seguir resumidas:
[...]
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Inconformado com a mencionada proposição de suspensão de imunidade, o contribuinte
apresentou, em 28/05/2020, 'Pedido de Juntada de Documentos', acatado em
03/05/2020, contendo 'Manifestação de Inconformidade' e documentos comprobatórios
correspondentes, juntados ao processo, na mesma data.
Os fatos descritos na Notificação de Suspensão da Imunidade e as argumentações
apresentadas pela Fiscalizada foram analisadas pela Equipe Regional de Julgamento de
Processos da 3a RF - EJULG, que concluiu pela pertinência da suspensão da imunidade
nos termos propostos pela Fiscalização, conforme Informação Fiscal lavrada em
09/06/2020.
Após análise dos documentos acima mencionados, o chefe da Unidade Administrativa
Jurisdicionante (DRF/Sobral) expediu Despacho Decisório, datado de 15/06/2020, em
que decidiu declarar suspensa a imunidade tributária, relativa aos A/C 2015 e 2016,
efetivada mediante emissão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de n° 2, também
datado de 15/06/2020.
A Informação Fiscal, o Despacho Decisório e o Ato Declaratório Executivo, acima
mencionados, foram cientificados ao sujeito passivo em 23/06/2020.
Em razão do mencionado Ato Declaratório, que recolocou a fiscalizada na condição de
contribuinte não albergado pela imunidade tributária, fica a Fiscalizada sujeita ao
regime tributário comum às demais pessoas jurídicas.
Em consequência, passaremos a descrever, nos itens seguintes, a apuração, nos A/C
2015 e 2016, das bases de cálculo a serem utilizadas na apuração dos valores devidos a
título de IRPJ, de CSLL, de PIS/Pasep e de Cofins.
4. DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
No que se refere à apuração do IRPJ e da CSLL, a primeira questão a ser enfrentada diz
respeito à forma de apuração de suas bases de cálculo: lucro real, presumido ou
arbitrado.
Sobre a possibilidade de adoção (ou não) do lucro real trimestral ou do lucro presumido,
a resposta é negativa, uma vez que o contribuinte deixou de apresentar, mesmo após
reiteradamente intimado, diversos documentos de sua escrituração comercial e fiscal.
De fato, conforme consignado nos itens 5.5.1 e 5.5.2 da Notificação de Suspensão da
Imunidade, o contribuinte apresentou uma ínfima parcela dos documentos
comprobatórios das operações registrados nas contas contábeis '1.2.02.02.01.02 - Obras
Preliminares e Complementares' (A/C 2015) e '1.2.02.02.01. 03 - Obras em Andamento'
(A/C 2016), requisitados nos Termos de Intimação 04 e 05 (TIF 04 e TIF 05).
No que se refere aos documentos bancários, apresentou, de forma parcial, comprovantes
de transferências de recursos a terceiros, em sua maior parte realizadas através de TED.
Quanto à documentação que deu suporte às operações questionadas, tais como:
contratos, notas fiscais etc, apresentou uma ínfima parcela dos documentos requeridos.
Destaque-se que, uma vez passados mais de 90 (noventa) dias da ciência do TIF04 e
mais de 60 (sessenta) dias da ciência do TIF05, sem que a documentação faltante tivesse
sido apresentada, a Fiscalizada foi reintimada, mediante Termo de Intimação Fiscal N°
06 (TIF 06), cientificado em 29/08/2019, desta feita com prazo para atendimento de 10
(dez) dias, a apresentar os documentos não entregues até aquela data.
Em 03/10/2019, o contribuinte apresentou Carta-Resposta em que explicou que, no que
se refere aos documentos bancários, apenas a CEF forneceu parcialmente os extratos
requeridos. Quanto aos documentos solicitados ao Banco Santander, alegou que a
instituição bancária sequer se manifestou sobre os reiterados pedidos para o seu
fornecimento, tendo a última solicitação sido realizada no dia 12.09.2019, conforme
cópia de "email" anexada à sua manifestação.
Relativamente à documentação comprobatória das operações realizadas (contratos,
notas fiscais etc), apresentou, ao se referir aos documentos requisitados no subitem 8.1
do TIF 04 (documentos relativos aos lançamentos contábeis realizados em 2016, na
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

conta '1.2.02.02.01.03 - Obras em Andamento’), alguns contratos firmados com as
empresas responsáveis pela execução de obras de construção de edificações, de
reformas e de manutenção dos prédios da Fiscalizada e uma "Anotação de
Responsabilidade Técnica" (ART), que conseguiu localizar em seus arquivos.
Dentre os contratos apresentados, 03 (três) deles se referem a obras com previsão de
execução dentro do período sob análise (01/2015 a 12/2016), cujas características gerais
encontram-se abaixo resumidas.
Já a ART se refere a serviço com data de início prevista para 01/01/2015.
Considerando que as movimentações em 2015 e 2016, nas contas contábeis
'1202020102 - Obras Preliminares' e '1202020103 - Obras em Andamento', foram de
R$7.349.227,81 e de R$14.496.054,56, respectivamente, os contratos apresentados não
contemplam, evidentemente, todos os lançamentos efetuados.
Além disso, mesmo em relação às obras a que se referem os contratos acima
mencionados, a comprovação dos pagamentos efetuados pela AIAMIS pela execução
das obras contratadas, deveria ser complementada mediante apresentação de cópia das
notas fiscais de prestação de serviços, o que não foi feito.
Ciente desses fatos, a Fiscalizada, ao se referir ao subitem 8.1 do TIF04, justificou a
falta de apresentação de uma parcela significativa dos documentos requisitados, sob a
alegação de que algumas operações comerciais foram realizadas sem a existência de
contratos de prestação de serviços formalizados, tendo sido a negociação firmada de
forma verbal.
Quanto a esse procedimento, alegou que o art. 107 do Código Civil prevê que a validade
da declaração de vontade não depende de forma especial, exceto quando a Lei o exigir,
sendo livre a forma escolhida para se fazer um negócio jurídico, entre os quais o
contrato verbal em sua essência, que poderá ser demonstrado pelo simples aceite ou
manifestação da vontade das partes.
Afirmou que o contrato escrito, formal, busca trazer segurança às partes para a
conclusão e efetiva garantia do negócio jurídico. Entretanto, segundo suas alegações, o
contrato verbal é perfeitamente válido, desde que seja lícito, não contrarie disposição
legal e atenda à vontade das partes, podendo ser provado através de testemunhas,
documentos, coisas e outros meios periciais.
Entretanto, em que pese a validade entre as partes de negócios efetuados mediante
contratos verbais, para os efeitos tributários, deve a entidade fiscalizada, no que se
refere à escrituração contábil, obedecer aos requisitos exigidos pela legislação tributária.
Não pode o contribuinte, sob o pretexto de que parte de seus negócios com terceiros
eram realizados de forma verbal, deixar de apresentar ao Fisco os documentos
comprobatórios dessas operações.
No caso específico dos lançamentos contábeis questionados pela Fiscalização, deveria
possuir, em boa ordem, no mínimo as notas fiscais relativas aos bens e/ou serviços
adquiridos ou, excepcionalmente, os recibos dos pagamentos efetuados, estes últimos,
nos casos de negócios realizados com pessoas físicas.
Importa, ainda, esclarecer que, em virtude da natureza genérica de suas alegações, o
contribuinte foi posteriormente intimado, conforme itens 1 e 2 do Termo de Intimação
Fiscal N° 09, cientificado em 21/01/2020, e subitens 7.1 e 7.2 do Termo de Intimação
Fiscal N° 10, cientificado em 27/01/2020, a se manifestar, de forma específica, sobre
cada um dos lançamentos contábeis relacionados nesses Termos de Intimação, e a
apresentar os documentos que lhe deram suporte, tais como: contratos, notas fiscais de
serviços ou de compra de mercadorias ou documentos equivalentes.
Entretanto, não apresentou qualquer documento no curso do procedimento fiscal nem
justificou a falta de sua apresentação.
Frise-se, por oportuno, que a escrituração mantida com observância das disposições
legais somente faz prova a favor do contribuinte quando os fatos nela registrados
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

puderem ser comprovados por meio de documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, conforme art. 923 do RIR/99 - Decreto-lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o, a seguir transcrito.
(translada o dispositivo legal)
Assim, considerando a falta de apresentação de parcela significativa dos documentos
comprobatórios de suas operações, impõe-se a apuração das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, nos A/C 2015 e 2016, pelas regras do lucro arbitrado, conforme dispõe o
inciso III do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/99, abaixo transcrito:
(reproduz o texto legal)Por outro lado, de acordo com o art. 532 do RIR/99, para efeito
de apuração do IRPJ, o lucro arbitrado, quando conhecida a receita bruta, deve ser
determinado, trimestralmente, mediante a aplicação, sobre a receita bruta, dos
percentuais fixados no art. 519 do RIR/99 e seus parágrafos, acrescidos de 20%.
No caso em concreto do presente procedimento fiscal, tratando-se de entidade
prestadora de serviços educacionais, o percentual a ser aplicado é de 38,4% (32%
acrescido de 20%).
À base de cálculo, assim obtida, deverão ser acrescidos os ganhos de capital, os
rendimentos e ganhos líquidos obtidos em aplicações financeiras, as demais receitas e
os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas na determinação da
receita bruta.
Relativamente à apuração da CSLL, a base de cálculo será obtida mediante a aplicação,
sobre a receita bruta, dos mesmos percentuais previstos para o lucro presumido,
acrescida das demais receitas auferidas, conforme descrito no parágrafo anterior.
No caso da Fiscalizada, tratando-se de entidade prestadora de serviços, esse percentual
está fixado em 32% da receita bruta.
No que se refere à receita bruta, deve ser observada a conceituação prevista no art. 12 da
Decreto-lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada pela lei
12.973/2014, abaixo transcrito:
(copia o dispositivo legal)Para efeito de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, poderão ser excluídas da
receita bruta as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
Ressalvadas essas exclusões, é vedada qualquer outra exclusão, inclusive em virtude de
alíquota incidente (zero ou concentrada) ou de tratamento tributário diferenciado
(substituição tributária, diferimento, crédito presumido, redução de base de cálculo
isenção etc.)
Em vista do exposto, e com o objetivo de se determinar as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL nos A/C 2015 e 2016, foram analisadas as contas do Razão onde se encontram
registrados os lançamentos relativos às receitas auferidas pela Fiscalizada, cuja
codificação transcrevemos abaixo:
[...]
NOTA DA FISCALIZAÇÃO N° 1:
Relativamente ao Grupo de Contas '5.1.01.03 - Dedução de Receita Bruta', houve
evidente erro de classificação por parte do contribuinte, no que se refere às contas
analíticas '5.1.01.03.01.07 - Bolsa Prouni', '5.1.01.03.01.08 - Bolsa Pós-Graduação',
'5.1.01.03.01.12 - Bolsa Graduação 100%' e '5.1.01.03.01.13 - Bolsa Inta EAD', por não
se referirem a operações passíveis de exclusão da receita bruta, mas a despesas
operacionais.
Preliminarmente, importa esclarecer que tais contas são utilizadas para o registro das
gratuidades concedidas pela Fiscalizada.
Abaixo, destacamos alguns comentários sobre o assunto, extraído do sítio da internet,
denominado "FILANTROPIA'', de autoria de Régis Monteiro Ferreira e Warley de
Oliveira Dias.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

(reproduz os comentários)
Observe-se que, de acordo como o parágrafo destacado, as gratuidades devem ser
registradas como despesas operacionais e não como dedução das receitas da atividade,
conforme procedimento adotado pela Fiscalizada.
Destaque-se, ainda, que de acordo com os exemplos de demonstrações contábeis
apresentados no APÊNDICE A da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, sugere-se a
seguinte configuração para a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO:
[...]
Como se pode verificar, as contas contábeis representativas das gratuidades devem ser
classificadas em grupo de despesas operacionais e não como contas retificadoras de
receitas da atividade.
Dessa forma, para efeito de se apurar a receita bruta a ser adotada na determinação das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores registrados nessas contas devem ser
desconsiderados dos valores passíveis de exclusão da receita bruta.
No que se refere à conta contábil '5.1.01.03.01.01 - Descontos Concedidos', importa
destacar que os descontos passíveis de exclusão da receita bruta são os descontos
incondicionais, assim considerados quando constarem da nota fiscal de venda dos bens
ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos. Esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica
vendedora e, do ponto de vista da pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços,
constituem redutor do custo de aquisição, não configurando receita auferida pelo
contribuinte.
No caso dos lançamentos efetuados na conta contábil '5.1.01.03.01.01 - Descontos
Concedidos', verifica-se que uma parte significativa dos valores registrados no A/C
2016, foram realizados com históricos de descontos condicionais concedidos, devendo,
portanto, para efeito de se apurar a receita bruta a ser adotada na determinação das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, ser desconsiderados dos valores passíveis de exclusão da
receita bruta.
[...]
NOTA DA FISCALIZAÇÃO N° 2:
Conforme pode-se verificar, relativamente às demais receitas auferidas pela entidade, as
mesmas foram distribuídas nos Grupos '5.1 - Receitas Operacionais' e '5.2 - Receitas
Não Operacionais'.
Em que pese as receitas financeiras terem sido classificadas no Grupo 5.1, algumas
contas de receitas financeiras foram alocadas no Grupo 5.2, quais sejam
'5.2.01.01.01.05 - Descontos Obtidos' e '5.2.01.01.01.09 - Rendimentos s/aplic
financeira'.
Para efeito de se apurar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, as contas acima
transcritas serão consideradas de forma consolidada, haja vista terem o mesmo
tratamento pela legislação aplicável à espécie.
Dessa forma, com o objetivo de se proceder a apuração das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, foram elaboradas planilhas, em que se efetuou a consolidação mensal dos
lançamentos registrados nas contas contábeis acima transcritas, incluídas em arquivo
não paginável juntado ao processo com a denominação 'Demonstrativo de Apuração das
Receitas Auferidas', conforme abaixo descrito:
(i) 'Receitas de Serviços - Cursos de Graduação' (ANEXO 1): contém os valores
mensais registrados nas contas analíticas do Grupo '5.1.01.01.01 - Receitas Cursos de
Graduação';
(ii) 'Receitas de Serviços - Cursos de Pós-Graduação' (ANEXO 2): contém os valores
mensais registrados nas contas analíticas do Grupo '5.1.01.01.02 -Receitas Cursos de
Pós-Graduação';
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

(iii) 'Receitas de Serviços - EAD' (ANEXO 3): contém os valores mensais registrados
nas contas analíticas do Grupo '5.1.01.01.03 - Receitas de Cursos EAD';
(iv) 'Receitas de Serviços - Cursos de Mestrado' (ANEXO 4): contém os valores
mensais registrados nas contas analíticas do Grupo '5.1.01.01.04 - Receitas de Cursos de
Mestrado';
(v) 'Receitas de Serviços - Outros Serviços Prestados' (ANEXO 5): contém os valores
mensais registrados nas contas analíticas do Grupo '5.1.01.02.01 - Receitas Outros
Serviços Prestados' (serviços acessórios prestados pela entidade, tais como reabertura de
matrícula, trancamento de matrícula, declarações etc, vinculados à atividade principal
da instituição e, portanto, integrante da receita bruta auferida);
(vi) 'Dedução da Receita Bruta' (ANEXO 6): contém os valores mensais registrados nas
contas analíticas do Grupo '5.1.01.03.01 - Desconto, Cancelamentos' (valores relativos a
serviços cancelados, devoluções de mensalidades e descontos concedidos, após
realizada a depuração dos valores não passíveis de exclusão da receita bruta, conforme
descrição contida na Nota da Fiscalização N° 1);
(vii) 'Consolidação Receita Bruta' (ANEXO 8): contém a consolidação mensal dos
valores apurados nas planilhas anteriores, sendo representativa das receitas brutas
mensais auferidas pelo contribuinte (INFRAÇÃO FISCAL 'Receita Bruta na Prestação
de Serviços em Geral');
(viii) 'Demais Receitas' (ANEXO 7): contém os valores mensais registrados nas contas
analíticas dos Grupos '5.1.01.04 - Receitas Financeiras' e '5.1 - Receitas Não
Operacionais', conforme descrição contida na Nota da Fiscalização N° 2);
NOTA DA FISCALIZAÇÃO N° 3:
No que se refere às vendas do ativo imobilizado, os valores que devem compor as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL são os ganhos de capital auferidos, e não os valores
brutos das vendas dos ativos.
Dessa forma, foi incluída na planilha 'Demais Receitas' (ANEXO 7), os valores
registrados, a débito, na conta contábil ‘3.1.04.01.01.01 - Custos Vendas de Ativo
Imobilizado'.
(ix) 'Consolidação Demais Receitas' (ANEXO 9): contém a consolidação mensal dos
valores apurados na planilha anterior, sendo representativa das demais auferidas pelo
contribuinte (INFRAÇÃO FISCAL 'Outras Receitas').
5. DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS
Relativamente às bases de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, estando a Fiscalizada
sujeita à apuração do IRPJ com base no lucro arbitrado, deve-se proceder a sua
apuração segundo as regras do regime cumulativo.
Assim, as bases de cálculo a serem utilizadas são as receitas brutas mensais auferidas
pela Fiscalizada, conforme apuração demonstrada na planilha denominada
'Consolidação Receita Bruta' (ANEXO 8).
OBSERVAÇÃO:
As demais receitas auferidas pelo contribuinte, apuradas na planilha denominada
'Consolidação Demais Receitas' (ANEXO 9), não compõem as bases de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins.
6. DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE OFÍCIO
A aplicação da multa qualificada de ofício, está prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488, de 15 de
junho de 2007 c/c os art. 71 a 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, abaixo
transcritos:
(translada os textos legais)
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

A partir da leitura desses dispositivos, conclui-se que uma vez verificadas quaisquer das
situações descritas nos art. 71 a 73 da Lei 4.502/64, é aplicável a multa de 150% sobre a
diferença de imposto ou contribuição apurada em procedimento de ofício.
No caso enfrentado na presente auditoria, foi constatada ação dolosa praticada pelo
presidente da Fiscalizada, com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, bem como das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente (art.71, incisos I e II, da Lei 4.502/64), conforme fatos arrolados na
Notificação Fiscal de Suspensão da Imunidade, abaixo transcritos, cujo teor adotamos
como fundamento da presente qualificação.
- Participação, nos A/C 2015 e 2016, do capital social das sociedades empresárias INTA
Empreendimentos Educacionais Ltda. e IESC - Instituto de Educação Superior e
Pesquisa do Ceara Ltda., empresas instituídas com finalidade de lucro, com fortes
indícios, da transferência irregular de recursos para terceiros, com desrespeito aos art.
14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.
- Realização de pagamento de imóvel adquirido pela entidade Associação de
Professores do Ceará (APC), presidida pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior,
também presidente da Fiscalizada. O valor estipulado para a transação foi de
R$1.300.000,00, quitado da seguinte maneira: R$100.000,00 à vista, dividido em dois
cheques (no 001076 e 001077), de emissão da AIAMIS (Banco Santander, AG. 4410,
conta - corrente 00110-7); e R$1.200.000,00 parcelados sob a forma de 8 cheques pré-
datados (no 001078 e 001026 a 001032), nos valores de R$150.000,00 cada parcela,
também de emissão da Fiscalizada, com vencimentos no período de 08/2015 a 03/2016.
Tais pagamentos caracterizam transferências indevidas de recursos para terceiros, com
desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alíneas "b", da Lei 9.532/1997.
- Realização de transferência de recursos, sem causa, nos A/C 2015 e 2016, a empresas
vinculadas, algumas delas já baixadas e/ou sem atividade no mencionado período, sob a
capa de adiantamentos a fornecedores, com desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do
CTN e 12, §2°, alíneas "b", da Lei 9.532/1997.
- Utilização de vultosos recursos da entidade na aquisição de insumos consumidos nas
atividades de criação de animais e de produção de produtos agrícolas, bem como na
aquisição de grandes propriedades rurais, sob a alegação de que tais investimentos
estariam vinculados à oferta de estágios aos alunos do curso de Medicina Veterinária,
com desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei
9.532/1997.
- Realização de transferência de recursos, sem causa, no A/C 2016, a empresas
vinculadas, sob a capa de gastos com projetos educacionais, com desrespeito aos art. 14,
incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alíneas "b", da Lei 9.532/1997.
- Utilização de vultosos recursos na aquisição de expressiva quantidade de imóveis de
luxo, com finalidade especulativa de lucro, sob a alegação da futura utilização do lucro
eventualmente obtido na manutenção de seus objetivos sociais, num claro desrespeito
aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.
Tais fatos denotam conduta de cunho doloso visando subverter o fundamento
constitucional do instituto da imunidade tributária, mediante a prática de atos simulados,
fartamente comprovados no bojo do processo 13312.720959/2020-45, do qual o
presente auto de infração é parte integrante.
E, para surtir os efeitos legais, foi lavrado o presente Relatório, assinado pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, cuja cópia foi gravada em mídia digital,
entregue ao sujeito passivo, de forma a cumprir o previsto no art. 23, inciso I, do
Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972.” [destaques do original]
Versando sobre as infrações referentes ao IRRF, os autores do feito emitiram o
Relatório Fiscal No 03, cujas partes de interesse são reproduzidas a seguir:
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

“[...]
No presente Relatório (Relatório Fiscal N° 03) serão tratadas, especificamente, as
infrações apuradas nos A/C 2015 e 2016, relativas ao IRRF, objetos de auto de infração
incluído no Processo Administrativo Fiscal (digital) de N° 13312.720959/2020-45,
daqui por diante designado simplesmente por "processo".
[...]
1. INTRODUÇÃO
[...]
2. DA PESSOA JURÍDICA FISCALIZADA
[...]
3. DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE NOS A/C 2015 E 2016
[...]
Nos itens seguintes, passaremos a descrever, a ocorrência de fatos que ensejam a
cobrança do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
4. DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
De acordo com o art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda 1999, aprovado pelo
Decreto N° 3.000, de 29 de março de 1999 (RIR/99), está sujeito à incidência do
Imposto de Renda, exclusivamente na fonte, o pagamento efetuado a beneficiário não
identificado ou a entrega de recursos a sócios ou terceiros, quando não comprovada a
operação ou sua causa, conforme abaixo transcrito:
(copia o dispositivo legal)
O dispositivo legal acima mencionado tem por objetivo possibilitar a cobrança do
imposto de renda incidente sobre a aquisição de disponibilidade econômica por
beneficiários não identificados e, ainda, mesmo quando identificados, por sócios ou
terceiros, em operações não comprovadas ou sem justa causa.
Conforme detalhadamente descrito na Notificação de Suspensão da Imunidade,
cientificada ao sujeito passivo em 28/04/2020 e juntada ao processo com a denominação
'Notificação de Suspensão de Imunidade', foram identificadas diversas situações em que
houve a transferência de recursos a terceiros, sem a comprovação, pela Fiscalizada,
mesmo após reiteradamente intimada, da operação realizada ou da sua causa.
É o que será demonstrado nos itens seguintes.
4.1 DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM
CONTAS CONTÁBEIS REPRESENTATIVAS DE OBRAS EM ANDAMENTO
De acordo com o que se encontra descrito nos itens 5.5.1 e 5.5.2 da Notificação de
Suspensão da Imunidade, o contribuinte foi reiteradamente intimado, no curso do
presente procedimento fiscal, a apresentar os documentos que deram suporte aos
lançamentos registrados nas contas contábeis '1.2.02.02.01.02 - Obras Preliminares e
Complementares' (A/C2015) e '1.2.02.02.01.03 - Obras em Andamento' (A/C 2016).
No que se refere aos documentos bancários, apresentou, de forma parcial, comprovantes
de transferências de recursos a terceiros, em sua maior parte realizadas através de TED.
Quanto à documentação que deu suporte às operações questionadas, tais como:
contratos, notas fiscais etc, apresentou uma ínfima parcela dos documentos requeridos.
Assim, uma vez passados mais de 90 (noventa) dias da ciência do TIF04 e mais de 60
(sessenta) dias da ciência do TIF05, sem que a documentação faltante tivesse sido
apresentada, o contribuinte foi reintimado, mediante Termo de Intimação Fiscal N° 06
(TIF 06), cientificado em 29/08/2019, desta feita com prazo para atendimento de 10
(dez) dias, a apresentar os documentos não entregues até aquela data.
Em 03/10/2019, a Fiscalizada apresentou Carta-Resposta em que explicou que, no que
se refere aos documentos bancários, apenas a CEF forneceu parcialmente os extratos
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

requeridos. Quanto aos documentos solicitados ao Banco Santander, alegou que a
instituição bancária sequer se manifestou sobre os reiterados pedidos para o seu
fornecimento, tendo a última solicitação sido realizada no dia 12.09.2019, conforme
cópia de "email" anexada à sua manifestação.
Relativamente à documentação comprobatória das operações realizadas (contratos,
notas fiscais etc), apresentou, ao se referir aos documentos requisitados no subitem 8.1
do TIF 04 (documentos relativos aos lançamentos contábeis realizados em 2016, na
conta '1.2.02.02.01.03 - Obras em Andamento'), alguns contratos firmados com as
empresas responsáveis pela execução de obras de construção de edificações, de
reformas e de manutenção dos prédios da Fiscalizada e uma "Anotação de
Responsabilidade Técnica" (ART), que conseguiu localizar em seus arquivos.
Dentre os contratos apresentados, 03 (três) deles se referem a obras com previsão de
execução dentro do período sob análise (01/2015 a 12/2016), cujas características gerais
encontram-se abaixo resumidas.
[...]
Já a ART se refere a serviço com data de início prevista para 01/01/2015.
Considerando que as movimentações em 2015 e 2016, nas contas contábeis
'1202020102 - Obras Preliminares' e '1202020103 - Obras em Andamento', foram de
R$7.349.227,81 e de R$14.496.054,56, respectivamente, os contratos apresentados não
contemplam, evidentemente, todos os lançamentos efetuados.
Além disso, mesmo em relação às obras a que se referem os contratos acima
mencionados, a comprovação dos pagamentos efetuados pela AIAMIS pela execução
das obras contratadas, deveria ser complementada mediante apresentação de cópia das
notas fiscais de prestação de serviços, o que não foi feito.
Ciente desses fatos, a Fiscalizada, ao se referir ao subitem 8.1 do TIF04, justificou a
falta de apresentação de uma parcela dos documentos requisitados, sob a alegação de
que algumas operações comerciais foram realizadas sem a existência de contratos de
prestação de serviços formalizados, tendo sido a negociação firmada de forma verbal.
Quanto a esse procedimento, alegou que o art. 107 do Código Civil prevê que a validade
da declaração de vontade não depende de forma especial, exceto quando a Lei o exigir,
sendo livre a forma escolhida para se fazer um negócio jurídico, entre os quais o
contrato verbal em sua essência, que poderá ser demonstrado pelo simples aceite ou
manifestação da vontade das partes.
Afirmou que o contrato escrito, formal, busca trazer segurança às partes para a
conclusão e efetiva garantia do negócio jurídico. Entretanto, segundo suas alegações, o
contrato verbal é perfeitamente válido, desde que seja lícito, não contrarie disposição
legal e atenda à vontade das partes, podendo ser provado através de testemunhas,
documentos, coisas e outros meios periciais.
Em que pese a validade de negócios efetuados mediante contratos verbais, conforme
alegado pelo contribuinte, as pessoas jurídicas são obrigadas a conservar em ordem,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial, conforme art. 264
do RIR/99, abaixo transcrito:
(translada o dispositivo legal)
Não pode, portanto, o contribuinte, sob o pretexto de que parte de seus negócios com
terceiros eram realizados de forma verbal, deixar de apresentar os documentos
comprobatórios dessas operações.
No caso específico dos lançamentos contábeis questionados pela Fiscalização, deveria
possuir, em boa ordem, no mínimo as notas fiscais relativas aos bens e/ou serviços
adquiridos ou, excepcionalmente, os recibos dos pagamentos efetuados, estes últimos,
nos casos de negócios realizados com pessoas físicas.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Diante disso, soa completamente absurda a alegação da realização de negócios sem
contratos escritos e sem qualquer outro documento que possa comprovar a sua efetiva
realização.
Por outro lado, em virtude da natureza genérica de suas alegações, o contribuinte foi
novamente intimado, conforme itens 1 e 2 do Termo de Intimação Fiscal N° 09,
cientificado em 21/01/2020, e subitens 7.1 e 7.2 do Termo de Intimação Fiscal N° 10,
cientificado em 27/01/2020, a se manifestar, de forma específica, sobre cada um dos
lançamentos contábeis relacionados nesses Termos de Intimação, e a apresentar os
documentos que lhe deram suporte, tais como: contratos, notas fiscais de serviços ou de
compra de mercadorias ou documentos equivalentes, conforme abaixo transcrito.
[...]
Entretanto, a Fiscalizada não apresentou qualquer documento no curso do procedimento
fiscal, nem justificou a falta de sua apresentação.
Fica, portanto, sujeita à incidência, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, dos
valores transferidos a terceiros relacionados nos itens 1 e 2 do Termo de Intimação
Fiscal N° 09 e subitens 7.1 e 7.2 do Termo de Intimação Fiscal N° 10, conforme
previsto no art. 674 do RIR/99, por não ter apresentado, apesar de regularmente
intimado, a documentação comprobatória das operações questionadas.
Destacamos que de acordo com o §3° do mencionado dispositivo legal, o rendimento
será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre
o qual recairá o imposto.
Com o objetivo de se apurar o IRRF devido, foram elaboradas planilhas de cálculo,
incluídas no arquivo não paginável denominado 'Demonstrativos de Apuração do
IRRF', abaixo descritas:
(i) Infração 4.1 - Pagamentos sem Causa - contém as datas, os históricos e os valores
dos lançamentos contábeis relacionados no item 1 do TIF 09 e subitem 7.1 do TIF 10,
para os quais o contribuinte não logrou comprovar as causas das operações realizadas;
(ii) Infração 4.1 - Beneficiários não Identificados - contém as datas, os históricos e os
valores dos lançamentos contábeis relacionados no item 2 do TIF 09 e subitem 7.2 do
TIF 10, para os quais o contribuinte não logrou demonstrar os respectivos beneficiários
nem a comprovar as causas das operações realizadas;
(iii) Infração 4.1 - Apuração IRRF - essa planilha contém: (a) consolidação, por data de
pagamento, dos valores informados nas planilhas anteriores; (b) bases de cálculo do
IRRF, obtidas mediante reajuste dos pagamentos realizados pela Fiscalizada,
consolidados por data em que foram efetivados, considerados líquidos do imposto,
mediante sua divisão por 0,65; e (c) IRRF apurado.
4.2 DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A TERCEIROS SOB A
JUSTIFICATIVA DE ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
Por importante à contextualização da presente infração, faz-se necessário trazer à baila o
fato de o presidente da AIAMIS, Sr. Oscar Rodrigues Júnior, ter criado em torno de si
um grupo econômico, autodenominado de Grupo Econômico Oscar Rodrigues Júnior
(GRUPO GORJ), constituído por aproximadamente trinta pessoas jurídicas.
Nos anos sob fiscalização, verificou-se que parte dessas pessoas jurídicas
transacionaram com a Fiscalizada, mesmo estando omissas quanto a entrega de suas
Escriturações Contábeis Fiscais (ECF), Escriturações Contábeis Digitais (ECD) e
Declarações de Débitos e Crédito Tributários Federais (DCTF). Destaque-se que
algumas delas já se encontravam baixadas no cadastro CNPJ, ao tempo das transações
efetuadas.
Apresentamos abaixo, gráfico onde pode ser visualizada a estrutura geral do
mencionado grupo econômico.
[...]
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Por outro lado, a partir do exame da ECD relativa ao A/C 2016, foi constatada a
existência, no ativo circulante, de diversas contas contábeis analíticas, vinculadas à
conta contábil '1.1.03.02.02 - Adiantamento a Fornecedores', que fazem referência a
empresas do Grupo Econômico GORJ, conforme imagem abaixo transcrita:
[...]
Intimado a explicar a origem dos lançamentos a débito efetuados nas mencionadas
contas contábeis, bem como a apresentar os documentos que dão suporte às
mencionadas contabilizações, conforme item 4 do Termo de Intimação N° 04, o
contribuinte informou que tais lançamentos se tratavam de adiantamentos realizados
pela contratação de mercadorias e/ou serviços junto às seguintes empresas/entidades:
- GORJ Construtora: empresa contratada para a construção de parte dos prédios da
instituição;
- GORJ Locadora de Veículos: empresa contratada para aquisição dos veículos com
maiores desgastes [...];
- GORJ Agropecuária: empresa utilizada como suporte para o curso de MEDICINA
VETERINÁRIA, visando reduzir custos com o campo de estágio para os alunos;
NOTA DA FISCALIZAÇÃO:
Tendo em vista a sua relevância, os adiantamentos feitos à GORJ Agropecuária serão
objeto de análise específica, no item 4.3 do presente Relatório.
- GORJ Academia de Vigilantes: empresa então contratada para a formação dos
vigilantes que eram utilizados para proteção do Campus. Atualmente a instituição conta
com mais de 60 vigilantes (agentes de portaria);
- GORJ Distribuidora: empresa então contratada para o fornecimento de materiais
didáticos para instituição;
- INTA Empreendimentos: pagamentos decorrentes de negociação com o Instituto
ISENCE (sócio de INTA Empreendimentos), como parte do preço pela aquisição do
imóvel de Matrícula no 11600, conforme descrição contida no item 6.2 da Notificação
de Suspensão de Imunidade;
NOTA DA FISCALIZAÇÃO:
Trata-se de planejamento arquitetado com o objetivo de viabilizar a aquisição de imóvel
pela AIAMIS. Em que pese a operação efetuada constituir transgressão às normas que
regulamentam o gozo de imunidade tributária, não estão presentes, no caso, as hipóteses
de incidência do IRRF, previstas no art. 674 do RIR/99.
- Hospital Veterinário (HOSPVET): hospital veterinário onde atualmente funciona um
campo de estágio para os alunos de Medicina Veterinária e onde se realiza atendimento
a animais de pequeno e grande porte [...];
- GORJ Comunicações: empresa então utilizada como campo de estágio e prática dos
alunos do curso de Marketing e Jornalismo, atividade essa posteriormente internalizada;
- EGUS: empresa então utilizada no fornecimento de material gráfico para AIAMIS,
atividade essa posteriormente internalizada, para redução de custos;
- LMR Distribuidora: atual fornecedora de livros e materiais didáticos da AIAMIS;
- Torre de Saúde: empresa então responsável pela disponibilização de campos de estágio
para os cursos da área de saúde, atuando na prestação de atendimento à população
carente [...];
No que se refere à comprovação dos lançamentos efetuados, embora o contribuinte
tenha sido reiteradamente intimado nesse sentido, conforme Termos de Intimação Fiscal
Nos 04, 05 e 06, os documentos apresentados se resumiram, em sua quase totalidade, a
comprovantes das transferências bancárias realizadas.
Apenas uma pequena parcela dos documentos apresentados era constituída por boletos,
notas fiscais, documentos referentes a férias de funcionários, guias de FGTS etc.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Como se pode constatar, a Fiscalizada, tentou justificar que tais adiantamentos seriam
decorrentes da aquisição de mercadorias e serviços das pessoas jurídicas (PJ) acima
consignadas, tendo apresentado, para comprovar suas alegações, parte dos
comprovantes bancários das transferências realizadas e poucos documentos referentes
às operações em si.
Conforme anteriormente mencionado, as PJ a que se referem os citados adiantamentos
fazem parte do chamado Grupo GORJ, as quais foram criadas pelo presidente da
Fiscalizada e por seus familiares mais próximos. Algumas delas já se encontravam
BAIXADAS ao tempo da ocorrência desses adiantamentos ou praticamente inoperantes,
a não ser pelas movimentações bancárias de recursos oriundos da Fiscalizada.
Transcrevemos, abaixo, resumo das movimentações nessas contas contábeis, no A/C
2016.

Em relação à utilização da conta de adiantamento a fornecedores, preliminarmente
importa esclarecer que se trata de classificação contábil aplicável à antecipação
monetária de uma compra, seja mercadoria ou serviço, para recebimento futuro. Essa
classificação contábil é feita em conta específica, normalmente do ativo circulante,
correspondendo a um direito de a empresa receber a mercadoria ou o serviço já pago,
total ou parcialmente, e a uma obrigação do fornecedor de efetuar a entrega da
mercadoria ou serviço adquirido.
Sobre o assunto, a 'NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas',
aplicável em nível subsidiário às entidades sem fins lucrativos, ao dispor sobre a
classificação de um ativo como circulante, determina que sejam observadas as seguintes
premissas:
[...]
Ou seja, a normatização acima transcrita assevera que para um ativo ser classificado
como circulante deve ser realizado durante o ciclo operacional normal da entidade ou
em um período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Entretanto, no caso em concreto enfrentado na presente auditoria, o que se verificou, a
partir da análise dos históricos dos registros contábeis das contas de adiantamentos a
fornecedores, constantes na escrituração contábil relativa ao A/C 2016, foi a utilização
sistemática e indiscriminada dessas contas para registrar transferências de recursos a
terceiros, com quem mantinha estreita vinculação, o que revela, dada a ausência de
comprovação da efetiva contratação dessas empresas, a existência de planejamento
tributário, mediante o qual, a Fiscalizada, que se declara imune e, portanto, não recolhe
os tributos federais que incidiriam sobre as suas atividades operacionais, transferia
recursos para contas bancárias de PJ vinculadas ou realizava pagamentos de despesas
incorridas por essas PJ.
Acrescente-se, por importante, que uma parcela dessas empresas se encontravam
baixadas ou praticamente inativas ao tempo dessas operações e, portanto, também não
recolhiam os tributos federais devidos.
Outra evidência de possível irregularidade na utilização dessas contas contábeis é o fato
de praticamente inexistir movimentações credoras, sugerindo que as mercadorias e
serviços pretensamente adquiridos junto a PJ vinculadas não eram fornecidos à
Fiscalizada.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Apresentamos, abaixo, descrição resumida da transferência de recursos pela Fiscalizada
a algumas das empresas citadas em suas alegações.
GORJ CONSTRUTORA - Conta Contábil: 1.1.03.02.02.02 - Adiantamento GORJ
Construtora
A empresa GORJ Construtora e Incorporadora Ltda., CNPJ no 03.956.755/ 0001-52,
possui situação cadastral ATIVA, tendo sido aberta em 24/07/2000, conforme extrato
do CNPJ, incluído no arquivo não paginável denominado 'Cadastro CNPJ - PJ Grupo
GORJ'.
Trata-se de sociedade empresária limitada, com atividade cadastrada no CNAE 4120-4-
00 ("construção de edifícios"). O responsável perante a Receita Federal do Brasil e
sócio com 98% de seu capital social é o Sr. Daniel Rontgem Melo Rodrigues, filho do
Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, presidente da AIAMIS.
A empresa encontra-se omissa na entrega das escriturações contábeis fiscais (ECF) e
escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos A/C 2015 a 2016. Além disso, não
recolheu nem declarou em DCTF qualquer valor a título dos tributos federais IRPJ,
CSSL, COFINS e PIS, relativos aos mencionados períodos.
A conta de adiantamento a fornecedores apresentou a seguinte movimentação contábil
no A/C 2016:
Inicialmente, importa ressaltar que a movimentação acima destacada é completamente
incompatível com a natureza da classificação contábil utilizada, uma vez que, no caso
da contratação de obras, deveriam esses valores serem registrados em contas de obras
em andamento e não em contas de adiantamentos a fornecedores.
Foi constatado, ainda, o registro, na mencionada conta contábil, de pagamentos de
naturezas diversas, contabilizados como se fossem adiantamentos de recursos pela

contratação de serviços de obras civis, o que caracteriza a possível transferência
indevida de recursos a terceiros, conforme abaixo demonstrado.
Pagamentos de plano de saúde Unimed

Pagamentos de IPVA de veículos de terceiros

Pagamento de mensalidade escolar

Pagamentos a distribuidora de bebidas e a outras PJ
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

e) Pagamento de conta de telefone pertencente a Daniel Rontgem Melo Rodrigues,
dirigente da AIMIS e sócio da GORJ Construtora.
Intimada a se manifestar sobre os pagamentos acima relacionados, conforme itens 1 a 4
do Termo de Intimação N° 10, cientificado em 27/01/2020, a Fiscalizada não
apresentou qualquer documento, nem justificou a falta de sua apresentação.
GORJ LOCADORA - Conta Contábil: 1.1.03.02.02.03 - Adiantamento GORJ Locadora
A empresa GORJ Locadora de Máquinas, Veículos e Equipamentos Ltda., CNPJ nQ
19.650.283/0001-45, doravante denominada GORJ Locadora, encontra-se baixada
desde 25/11/2014, conforme extrato do CNPJ, incluído no arquivo não paginável
denominado 'Cadastro CNPJ - PJ Grupo GORJ'.
Tratava-se de sociedade empresária limitada, com atividade cadastrada no CNAE 7711-
0-00 ("locação de automóveis sem condutor").
À época de seu funcionamento, tinha como principal sócio, com 60% de seu capital
social, o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior e como demais sócios, com 10 % cada
um, seus filhos: Daniel Rontgen Melo Rodrigues, Lucas Martins Rodrigues e Lara
Martins Rodrigues.
Apesar de baixada, a citada empresa recebeu recursos da Fiscalizada no A/C 2016,
registrados em conta adiantamentos a fornecedores, sob a forma de pagamentos de
IPVA de vários veículos, de propriedade da GORJ Locadora e de terceiros, conforme
pode ser visualizado no quadro abaixo:
[...]
EGUS - Conta Contábil: 1.1.03.02.02.12 - Adiantamento EGUS
A empresa EGUS Editora Gráfica Universitária Sobralense Ltda., CNPJ no
11.505.744/0001-84, doravante denominada EGUS, possui situação cadastral
BAIXADA, tendo como data de baixa o dia 20/03/2015, conforme extrato do CNPJ,
incluído no arquivo não paginável denominado 'Cadastro CNPJ - PJ Grupo GORJ'.
Tratava-se de sociedade empresária limitada, com atividade cadastrada no CNAE 5811-
5-00 ("Edição de livros"). À época de seu funcionamento tinha como sócios o Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Júnior e os seus filhos, Daniel Rontgen Melo Rodrigues, Lucas
Martins Rodrigues e Lara Martins Rodrigues, com 25% do capital social, cada um.
A empresa encontra-se omissa na entrega das ECF e ECD relativas ao A/C 2015. Além
disso, não recolheu nem declarou em DCTF qualquer valor a título dos tributos federais
IRPJ, CSSL, COFINS e PIS, relativos ao mencionado período.
Apesar de essa empresa ter sido baixada em 20/03/2015 e ter como atividade a edição
de livros, a Fiscalizada registrou, em 2016, na conta contábil '1.1.03.02.02.12 -
Adiantamentos EGUS', vários pagamentos efetuados ao Consórcio Nacional Valtra,
conforme abaixo transcrito.
[...]
Dentre os (poucos) documentos apresentados pela Fiscalizada para justificar os citados
lançamentos, foi disponibilizada cópia de um boleto de pagamento, em que constava
como pagador o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, conforme imagem abaixo
copiada.
[...]
Em face do exposto, a empresa Valtra Administradora de Consórcios, CNPJ
56.360.266/0001-08, foi intimada, mediante Termo de Início de Diligência Fiscal, a
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

apresentar cópia do contrato de participação relativo ao grupo 5015 do citado consórcio,
bem como dos documentos de pagamento das quotas correspondentes.
Em resposta ao requisitado, a diligenciada apresentou os seguintes documentos:
1 - EXTRATO COM OS DADOS DO BEM
[...]
2 - TERMO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO
CONSÓRCIO, DA EDITORA FORMAR, HOJE EGUS, PARA O SR. OSCAR
RODRIGUES JÚNIOR
[...]
3 - EXTRATO FINANCEIRO DO CONSORCIADO RELATIVO AO GRUPO 5015,
COTA 537, EM QUE CONSTA O NOME DE OSCAR RODRIGUES JÚNIOR
[...]
4 - PLANILHA CONTENDO OS PAGAMENTOS DAS QUOTAS DO CONSÓRCIO,
REALIZADOS NOS A/C 2015 E 2016.
[...]
A partir da análise da citada documentação, combinada com o histórico dos
lançamentos efetuados na conta contábil '1.1.03.02.02.12 - Adiantamentos EGUS', vê-se
que a AIAMIS registrou, a título de adiantamentos a uma empresa já baixada por
liquidação voluntária, pagamentos referentes a consórcio para aquisição de um trator,
em que o beneficiário direto era o seu presidente, Oscar Spindola Rodrigues Júnior.
NOTA DA FISCALIZAÇÃO
Os documentos comprobatórios acima mencionados foram incluídos em arquivo não
paginável denominado 'Documentos Comprobatórios - EGUS', inclusive os Razões da
Conta Contábil '1.1.03.02.02.12 - Adiantamentos EGUS', relativos aos A/C 2015 e
2016.
Em conclusão e em razão de todo o exposto ao longo do presente item, resta
evidenciada a transferência, sem causa, nos A/C 2015 e 2016, de recursos da Fiscalizada
a empresas vinculadas, algumas delas já baixadas e/ou sem atividade no mencionado
período, sob a capa de adiantamentos a fornecedores.
Fica, portanto, a entidade fiscalizada, sujeita à incidência, exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, dos valores transferidos a terceiros, contabilizados em 2015 e 2016 em
contas representativas de adiantamentos a fornecedores, conforme previsto no art. 674
do RIR/99, por não ter apresentado, apesar de regularmente intimada, a documentação
comprobatória das operações correspondentes, exceto quanto às contas contábeis
'1.1.03.02.02.04
- Adiantamentos GORJ
Agropecuária' e
'1.1.03.02.02.07
-
Adiantamentos INTA Empreendimentos', a primeira por ser objeto de análise específica
no item 4.3 do presente Relatório e a segunda por não se enquadrar nas disposições do
art. 674 do RIR/99).
Destacamos que de acordo com o §3° do mencionado dispositivo legal, o rendimento
será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre
o qual recairá o imposto.
Com o objetivo de se apurar o IRRF devido, foram elaboradas planilhas de cálculo,
incluídas no arquivo não paginável denominado 'Demonstrativos de Apuração do
IRRF', abaixo descritas:
(i) Infração 4.2 - Adiantamentos a Fornecedores - contém as datas e os valores dos
lançamentos contábeis registrados, em 2015 e 2016, nas contas contábeis
1.1.03.02.02.02,1.1.03.02.02.08,1.1.03.02.02.14, consolidados por data de pagamento,
para os quais o contribuinte não logrou comprovar as causas das operações realizadas; e
Infração 4.2 - Apuração IRRF - essa planilha contém: (a) consolidação, por data de
pagamento, dos valores informados na planilha anterior; (b) bases de cálculo do IRRF,
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

obtidas mediante reajuste dos pagamentos realizados pela Fiscalizada, consolidados por
data em que foram efetivados, considerados líquidos do imposto, mediante sua divisão
por 0,65; e (c) IRRF apurado.
1.1.03.02.02.03, 1.1.03.02.02.09,
1.1.03.02.02.05, 1.1.03.02.02.12,
1.1.03.02.02.06, 1.1.03.02.02.13 e
4.3
DAS
TRANSFERÊNCIAS
DE
RECURSOS
À
EMPRESA
GORJ
AGROPECUÁRIA
Considerando a relevância da atuação da Fiscalizada e de seu presidente, o Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Júnior, no setor agropecuário, foi destacado no presente item, de
forma específica, os adiantamentos registrados pela AIAMIS na conta contábil
'1.1.03.02.02.04 - Adiantamento GORJ Agropecuária'.
A empresa GORJ Agropecuária e Biotecnológica Ltda., CNPJ n^ 19.498.589/0001-28,
doravante denominada GORJ Agropecuária, possui situação cadastral ATIVA, tendo
sido aberta em 08/01/2014, conforme extrato do CNPJ incluído no arquivo não
paginável denominado 'Cadastro CNPJ - PJ Grupo GORJ'.
Trata-se de sociedade empresária limitada, com atividade principal cadastrada no
CNAE 8650-0-00 ("atividades de profissionais da área de saúde não especificadas").
Tem como principal sócio, com 70% de seu capital social, o Sr. Oscar Spindola
Rodrigues Júnior, e como demais sócios, com 10% cada um, seus filhos Daniel Rontgen
Melo Rodrigues, Lucas Martins Rodrigues e Lara Martins Rodrigues.
A empresa encontra-se omissa na entrega da ECF relativa ao A/C 2016. Em relação à
ECF do A/C 2015, a mesma foi apresentada no regime do lucro presumido, porém com
as fichas trimestrais de apuração do IRPJ e da CSLL sem qualquer informação. Além
disso, não recolheu nem declarou em DCTF qualquer valor a título dos tributos federais
IRPJ, CSSL, COFINS e PIS, relativos aos anos 2015 e 2016.
Quanto às escriturações contábeis digitais (ECD), deixou de apresentá-las em todo o
período sob análise (2015 e 2016).
Como se vê, a não ser pelas transações registradas pela Fiscalizada na conta contábil
'1.1.03.02.02.04 - Adiantamentos GORJ Agropecuária', cujo Razão foi incluído no
arquivo não paginável ‘TIF04 e Anexos' com a denominação ‘TIF04 - Anexo IV’, a
GORJ Agropecuária é mais uma empresa do Grupo GORJ com indícios de ausência de
atividade operacional nos anos sob análise.
Em relação aos citados lançamentos contábeis, a Fiscalizada foi intimada, conforme
item 4 do Termo de Intimação N° 04 (TIF04) a explicar a sua natureza, bem como a
apresentar os documentos comprobatórios correspondentes.
Em Carta-Resposta apresentada a esta Fiscalização em 27/06/2019, o contribuinte
informou que a GORJ Agropecuária era utilizada como suporte para o curso de
Medicina Veterinária, visando reduzir custos com o campo de estágio para os alunos.
Posteriormente, apresentou parte dos comprovantes bancários e alguns comprovantes
das transações realizadas, incluídos no arquivo não paginável ‘TIF04 - Carta Resposta -
18072019 - docs adiantamentos GORJ Agropecuária'.
A AIAMIS foi ainda intimada, conforme item 5 do Termo de Intimação N° 10 (TIF10),
a apresentar cópia do contrato, convênio ou documento equivalente, relativo ao alegado
estágio para os alunos de Medicina Veterinária, bem como a apresentar a relação dos
alunos que realizaram o mencionado estágio, nos anos de 2015 e 2016.
Entretanto preferiu permanecer silente, nada apresentando em todo o curso do
procedimento fiscal.
Por outro lado, verificando-se que a empresa GORJ Agropecuária tinha como domicílio
tributário a "Fazenda Nova Esperança, S/N, Zona Rural, Cariré/CE" e com a finalidade
de identificar o proprietário do mencionado imóvel, uma vez que que o Sr. Oscar
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Spindola Rodrigues Júnior, presidente da AIAMIS e principal quotista da GORJ
Agropecuária, possui propriedade rural com a mesma denominação, foi a mesma
cientificada, em 13/08/2019, do Termo de Início de Diligência Fiscal - (TDPF de
Diligência no 03.0.01.00- 2019-00030-9), mediante o qual foi intimada a apresentar a
escritura, contrato de locação ou contrato de arrendamento do imóvel onde estava
localizada.
Entretanto, a diligenciada não apresentou qualquer documento, nem justificativa para a
falta de atendimento.
Assim, com o objetivo de aprofundar as investigações em curso, foram pesquisadas as
propriedades rurais declaradas pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, em especial o
imóvel denominado Fazenda Nova Esperança, de matrícula 1215, conforme certidão
vintenária apresentada pelo Cartório Osmundo 2o Ofício, Comarca de Cariré/CE.
Referido imóvel consta nas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF), apresentadas pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, relativas aos A/C
2015 e 2016, conforme imagens abaixo copiadas:
[...]
Nos Demonstrativos da Atividade Rural constantes nas DIRPF acima mencionadas,
extraímos as seguintes informações:
[...]
A partir das informações acima transcritas, fica evidenciado que o Sr. Oscar Spindola
Rodrigues Júnior é um grande produtor rural, possuindo, só nessa fazenda,
aproximadamente mil animais.
Importa salientar, ainda, que, analisando-se os (poucos) documentos apresentados pela
Fiscalizada, verificou-se a existência de diversos pagamentos efetuados em benefício da
empresa GORJ Agropecuária, vinculados a despesas com a criação de animais, dentre
os quais destacamos a aquisição, em 29/12/2016, do fornecedor Cargill Alimentos
Ltda., de mais de 16 toneladas do produto "Probeef Pasto Bom Reprodução", no valor
de R$34.308,32, conforme nota fiscal no 000.142.465, em anexo.
Frise-se que, apesar de o mencionado documento fiscal ter como destinatário a empresa
GORJ Agropecuária, possui, no campo destinado a observações, endereço de email do
destinatário com a denominação "compras.@inta.edu.br", numa clara alusão às
Faculdades INTA.
Destacamos também alguns históricos de lançamentos registrados na conta contábil
'1.1.03. 02.02.04 - Adiantamentos GORJ Agropecuária', possivelmente vinculados à
compra de ração:
[...]
Verificou-se, ainda, a partir de pesquisas no Sped NFe, que a Fiscalizada adquiriu ração
animal do fornecedor Ração Golfinho LTDA nos anos de 2015 e 2016, nos valores de
R$29.449,00 e de R$116.235,00, respectivamente, conforme notas fiscais relacionadas
no demonstrativo, em anexo, denominado 'Relação de Notas Fiscais - Golfinho Ltda'.
Em face dos expressivos valores gastos com a criação de animais, foi solicitado à
Agência de Defesa Agropecuária do Estado Ceará (ADAGRI), conforme Ofício N°
10/2019/SRRF03/Sefim, de 06/09/2019, também juntado, em anexo, informações sobre
a existência de animais (bovinos, ovinos, caprinos, suínos, etc.) no mencionado período,
em nome da própria fiscalizada, de seu presidente Oscar Spindola Rodrigues Júnior, de
seus filhos e da empresa GORJ Agropecuária.
Em resposta datada de 12/12/2019, a ADAGRI apresentou o detalhamento do rebanho e
as respectivas fichas sanitárias, dos quais destacamos as seguintes informações:
- Inexistência de registros sobre a movimentação de rebanhos em nome da empresa
GORJ Agropecuária, bem como dos filhos do Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior.
- Movimentação de apenas um bovino em nome da Fiscalizada, ocorrida em 2015;
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

[...]
- Movimentação de 418 bovinos, em 2015, e de 646 bovinos, em 2016, em nome de
Oscar Spindola Rodrigues Júnior, nas propriedades Fazenda Cachoeira I, Fazenda
Mucambinho, Fazenda Nova Esperança, Fazenda Cachoeira II e Telhas;
[...]
- Aquisição de vacina, pela empresa GORJ Agropecuária, da revendedora VET e
AGRO Veterinária Agrícola LTDA, conforme notas fiscais de números 75293, 65094,
em anexo, para utilização nas propriedades: Fazenda Cachoeira I, Fazenda
Mucambinho, Fazenda Nova Esperança, Fazenda Saquinho, Fazenda Cachoeira II e
Telhas. Nessas notas fiscais também constam no campo de informações
complementares, endereço de email com alusão às Faculdades INTA, qual seja:
diretoriafinanceira@inta.edu.br.
O conjunto de informações acima descrito permite concluir que houve a saída de
recursos da Fiscalizada em benefício de seu presidente, Oscar Spindola Rodrigues
Júnior, para o pagamento de despesas com atividades agropastoris, conforme abaixo
demonstrado:
A Fiscalizada não possui animais que pudesse justificar a aquisição da enorme
quantidade de matérias primas agropastoris, aqui retratadas;
Tampouco a empresa GORJ Agropecuária possui registros de movimentação de
rebanho em seu nome;
Quem de fato possui centenas de bovinos, além de caprinos, ovinos e equinos é
justamente o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, tendo inclusive declarado atividade
rural na Fazenda Nova Esperança, onde funciona a GORJ Agropecuária;
AsfazendasMucambinhoeTelhas,depropriedadedaFiscalizada,sãoutilizadas
pelo
Sr.
Oscar Spindola Rodrigues Júnior para manejo de gado de sua propriedade.
Para a vacinação dos animais pertencentes ao Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior nas
propriedades Fazenda Cachoeira I, Mucambinho, Nova Esperança, Cachoeira II e
Telhas, foram adquiridas vacinas da empresa VET e AGRO Veterinária Agrícola
LTDA, pela GORJ Agropecuária, conforme NF N°s 75923 e 65094, cujas faturas foram
pagas com recursos da fiscalizada, conforme se verifica nos históricos dos lançamentos
contábeis abaixo transcritos, registrados na conta contábil '1.1.03. 02.02.04 -
Adiantamentos GORJ Agropecuária':
Além disso, analisando-se a NF de número 87838, emitida em 10/10/2016, apresentada
pela própria Fiscalizada, verificou-se a aquisição, em 10/10/2016, pela GORJ
Agropecuária, de 30.000 kg de URÉIA FERTILIZANTE PEROLADA, NCM
31021010, pelo valor de R$44.064,00, contabilizada pela Fiscalizada como
adiantamentos a fornecedores, conforme abaixo transcrito.
[...]
Tal produto não possui qualquer relação com a área de medicina veterinária, por se
tratar de fertilizante aplicado em plantações, o que sugere sua possível utilização nas
propriedades do Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior.
Por todo o exposto, em que pese ser possível que uma pequena parcela dos valores
despendidos pela Fiscalizada em atividades agropastoris possa estar relacionada à oferta
de estágio aos alunos do curso de Medicina Veterinária, o conjunto de informações aqui
descritas constitui elemento comprobatório suficiente para concluir que o principal
beneficiário de tais pagamentos foi, na realidade, o Sr. Oscar Spindola Rodrigues
Júnior, presidente da AIAMIS.
Fica, portanto, a entidade fiscalizada, sujeita à incidência, exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, dos valores transferidos à empresa GORJ AGROPECUÁRIA em
2016, sob a "capa" de adiantamentos a fornecedores, conforme previsto no art. 674 do
RIR/99.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Destacamos que de acordo com o §3° do mencionado dispositivo legal, o rendimento
será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre
o qual recairá o imposto.
Com o objetivo de se apurar o IRRF devido, foram elaboradas planilhas de cálculo,
incluídas no arquivo não paginável denominado 'Demonstrativos de Apuração do
IRRF', abaixo descritas:
[...]
Infração 4.3 - Adiantamentos GORJ Agropecuária - contém as datas e os valores dos
lançamentos contábeis registrados, em 2016, na conta contábil 1.1.03.02.02.04 -
Adiantamentos GORJ Agropecuária, consolidados por data de pagamento, para os quais
o contribuinte não logrou comprovar que as operações realizadas estivessem vinculadas
aos seus objetivos institucionais; e
Infração 4.3 - Apuração IRRF - essa planilha contém: (a) consolidação, por data de
pagamento, dos valores informados na planilha anterior; (b) bases de cálculo do IRRF,
obtidas mediante reajuste dos pagamentos realizados pela Fiscalizada, consolidados por
data em que foram efetivados, considerados líquidos do imposto, mediante sua divisão
por 0,65; e (c) IRRF apurado.
NOTA DA FISCALIZAÇÃO
Todos os documentos referenciados no presente item foram incluídos no arquivo não
paginável denominado 'Documentação Comprobatória - Grupo GORJ - Atividade
Agropecuária'.
4.4 DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PROJETOS
Outra forma de transferência de recursos a terceiros, constatada no curso do
procedimento fiscal, foi realizada mediante utilização da rubrica 'RECURSOS PARA
PROJETOS'.
Tais transferências de recursos foram contabilizadas em diversas contas contábeis
analíticas, vinculadas à conta sintética '1.1.03.03.01 - Recursos para Projetos', conforme
imagem abaixo transcrita:
[...]
De acordo com a ECD relativa ao A/C 2016 as contas contábeis acima mencionadas
apresentaram as seguintes movimentações:
[...]
Conforme se verifica, são 14 as contas contábeis em que constam registros de
transferência de recursos realizados pela AIAMIS, sob a rubrica "Recursos para
Projetos", cada conta correspondente a uma empresa.
Os valores registrados nessas contas iniciam o ano de 2016 com saldo de 2.991.592,32 e
encerram o ano com saldo de 6.698.656,13.
Intimada a apresentar esclarecimentos acerca das mencionadas transferências de
recursos, conforme item 5 do Termo de Intimação N° 04, cientificado em 09/05/2019, a
Fiscalizada informou terem sido realizadas no âmbito do projeto denominado
'INCUBADORA UNIVERSITÁRIA'.
Afirmou que tal projeto foi concebido com o objetivo de criar um ambiente planejado e
protegido, voltado ao desenvolvimento de instituições de ensino de pequeno e de médio
porte, de modo a viabilizar a sua transformação, no futuro, em instituições de ensino
mantidas pela AIAMIS, seja pela encampação, seja por outra forma de regularização
prevista na legislação.
Isto porque, conforme suas explicações, o custo de "incubar" uma instituição é inúmeras
vezes inferior ao de iniciar uma instituição do "zero", sendo uma estratégia de gestão
legal e legítima, conforme já analisado pelo STF no ARE 711490 AGR/CE.
[...]
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Complementou que a incubadora oferece apoios gerencial e técnico com serviços de
recepção, internet, telefone, secretaria, salas de reunião, ou seja, a estrutura necessária
para que se possa desenvolver o negócio e amadurecê-lo até o ponto de possibilitar a
troca de mantença e torná-lo sustentável.
Afirmou, ainda, que o regime de incubadora educacional é algo semelhante ao que
ocorre com as "startups".
Em relação às entidades denominadas ISEI, ISEIT, ISESC e ISEIG, esclareceu que
foram instituições criadas quando houve a possibilidade de mudança de status das
Faculdades INTA de 'FACULDADE' para 'CENTRO UNIVERSITÁRIO', uma vez que
o 'CENTRO UNIVERSITÁRIO' permite que a Mantenedora possa abrir várias mantidas
fora da base territorial da originária.
Assim, o ISEI passaria a atuar em Tianguá; o ISEIT em Itapipoca; o ISEIG em Iguatú; e
o ISESC em Sobral; com cursos mais populares, tudo conforme previsto na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
Preliminarmente, importa destacar que, a partir da análise dos registros contábeis e dos
comprovantes bancários relacionados aos mencionados projetos, verificou-se a saída de
recursos sob diversas formas, tais como: transferências diretas de recursos para contas
correntes das empresas acima mencionadas e para contas correntes e de poupança de
pessoas físicas; pagamentos de folha salarial; de FGTS; de energia elétrica; de aluguéis
etc.
Importa salientar, ainda, que, mais uma vez, a Fiscalizada não logrou apresentar
quaisquer documentos que pudessem comprovar suas alegações, limitando-se a trazer
uma parcela dos comprovantes das transferências bancárias realizadas.
No que se refere ao projeto "INCUBADORA UNIVERSITÁRIA", não trouxe um único
documento que pudesse comprovar suas alegações.
Além disso, ao ser intimado a identificar quais empresas se encontravam na condição de
"incubadas" e a juntar os respectivos convênios e demais documentos correlatos tais
como: editais, contratos, plano de negócios etc, conforme item 6 do Termo de Intimação
N° 10, cientificado em 27/01/2020, o contribuinte preferiu se manter silente, nada
apresentando, no curso do procedimento fiscal.
Ademais, no que concerne ao A/C 2016, verificou-se, a partir das informações
cadastrais e fiscais prestadas ao Fisco Federal por essas pessoas jurídicas, que elas
deixaram de apresentar as escriturações contábeis a que estavam obrigadas.
Quanto às ECF devidas, muitas delas não as apresentaram ou, quando o fizeram, as
escriturações transmitidas continham informações sobre suas atividades com valores
deficitários ou insignificantes, quando comparados à magnitude dos recursos recebidos
da Fiscalizada.
Ressalte-se, ainda, que uma dessas empresas já se encontrava "BAIXADA" ao tempo
das referidas transferências de recursos.
Segue abaixo, resumo das informações coletadas:
- ASSUNDECT
A Associação Universitária de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
ASSUNDECT, CNPJ no 04.671.312/0001-88, doravante denominada ASSUNDECT,
encontra-se baixada desde 22/10/2015, conforme pode-se averiguar nos extratos do
CNPJ da empresa.
A ASSUNDECT foi cadastrada com natureza jurídica de "associação privada" e
atividade principal relacionada à "Defesa de Direitos Sociais" (CNAE9430-8-00)
Seu último presidente foi o Sr. Moses Haendel Melo Rodrigues.
Já o presidente anterior, com mandato até 03/08/2009, foi o seu pai, o Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Júnior.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Em relação às escriturações contábeis fiscais (ECF) e às escriturações contábeis digitais
(ECD), relativas aos anos de 2014 e 2015, verificamos que a ASSUNDECT não as
apresentou.
Verificamos também, a partir dos dados contidos nos sistemas da RFB (DCTF e
SINAL), que a ASSUNDECT não recolheu nem declarou em DCTF quaisquer valores a
título de PIS sobre a folha de pagamento, relativos a 2014 e 2015.
- ICASE
O Instituto Cearense de Assistência Social, Saúde e Educação - ICASE, CNPJ no
10.380.087/0001-23, doravante denominada ICASE, tem situação cadastral ATIVA e
data de abertura no dia 21/12/2006, conforme pode-se averiguar nos extratos do CNPJ
da empresa.
Trata-se de empresa com natureza jurídica de associação privada e atividade principal
de fisioterapia (CNAE 8650-0-04), tendo como presidente o Sr. Daniel Rontgen Melo
Rodrigues.
Em relação às escriturações contábeis fiscais (ECF) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, verifica-se que se encontra omissa quanto a entrega da ECF de 2014. Em relação
aos anos de 2015 e 2016, apresentou as ECF na condição de imune, tendo registrado um
déficit de R$ 140.832,00 em 2015 e R$ 3.240.065,00 em 2016.
Já em relação às escriturações contábeis digitais (ECD) relativas ao mencionado
período, o ICASE não as entregou.
Verificamos também, a partir dos dados contidos nos sistemas da RFB (DCTF e
SINAL), que o ICASE declarou em DCTF unicamente o valor de R$ 2.388.57, referente
ao PIS- folha de pagamento de novembro de 2016.
- IESC
O IESC - Instituto de Educação Superior e Pesquisa do Ceara Ltda, CNPJ no
05.313.525/0001-09, doravante denominado IESC, tem situação cadastral ATIVA e
data de abertura no dia 16/09/2002, conforme pode-se averiguar nos extratos do CNPJ
da empresa. Seu nome fantasia é Instituto Educar.
Trata-se de empresa com natureza jurídica de sociedade empresária limitada e atividade
principal de "Educação Superior - Graduação" (CNAE8531-7-00).
Tem como como sócio, com 4% de seu capital social, a pessoa jurídica INSTITUTO
CEARENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO - ICASE, CNPJ
10.380.087/0001- 23, cujo administrador é o sr. Daniel Rontgen Melo Rodrigues. O
sócio administrador, com 1% do seu capital social, também é o Sr. Daniel Rontgen
Melo Rodrigues.
Cabe observar que a Fiscalizada integrou o quadro societário do IESC de 09/05/2014 a
19/05/2016, conforme relação de sócios excluídos.
Em relação às escriturações contábeis fiscais (ECF) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, verificamos que o IESC está omisso quanto à entrega da ECF relativa ao ano de
2014. Em relação a 2015 e 2016, houve a opção pelo lucro presumido.
Para 2015, entretanto, não foi apurado nenhum tributo na ECF. Já em relação ao ano de
2016, foram informadas receitas com os seguintes valores: 1o trimestre (R$ 34.862,52),
2o trimestre (R$ 51.928,24), 3o trimestre (R$ 77.461,32) e 4o trimestre (R$ 81.406,72).
Em relação às escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, o IESC não as apresentou.
Verificamos também, a partir dos dados contidos nos sistemas da RFB (DCTF e
VIA/Pagamento), que o IESC declarou em DCTF valores irrisórios de PIS sobre folha
de pagamento nos seguintes meses do ano 2016: março (R$ 212,95), maio (R$158,10),
(junho (R$ 179,33), agosto (R$ 64,71), setembro (R$ 57,22) e outubro (R$ 57,22).
- FUNDECT
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

A Fundação Universitária de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do
Piauí, CNPJ no 05.487.180/0001-00, doravante denominada FUNDECT, tem situação
cadastral ATIVA e data de abertura no dia 14/01/2003, conforme pode-se averiguar nos
extratos do CNPJ da empresa.
Trata-se de empresa com natureza jurídica de associação privada e atividade principal
relacionada à "Defesa de Direitos Sociais" (CNAE 9430-8-00), tendo como presidente o
Sr. Oscar Rodrigues Júnior.
Em relação às escriturações contábeis fiscais (ECF) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, verificamos que se encontra omissa quanto a entrega da ECF de 2014. Em relação
as ECF de 2015 e 2016, as apresentou com um pequeno superávit em 2015 (R$
10.000,00) e sem qualquer informação em 2016.
Já em relação às escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos anos de 2014, 2015
e 2016, a FUNDECT não as apresentou.
Verificamos também, a partir dos dados contidos nos sistemas da RFB (DCTF e
SINAL), que a FUNDECT não recolheu nem declarou em DCTF quaisquer valores a
título do PIS sobre a folha de pagamento, relativos aos anos de 2014, 2015 e 2016.
- ADP
A Associação dos Educadores do Delta do Parnaíba - ADP, CNPJ no 07.996.466/0001-
38, doravante denominada ADP, tem situação cadastral ATIVA e data de abertura no
dia 12/05/2006, conforme pode-se averiguar nos extratos do CNPJ da empresa.
Trata-se de empresa com natureza jurídica de associação privada e atividade principal
relacionada à "Defesa de Direitos Sociais" (CNAE 9430-8-00), tendo como presidente o
Sr. José Rogério Rodrigues da Costa.
Em relação as escriturações contábeis fiscais (ECF) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, verificamos que se encontra omissa quanto a entrega das ECF de 2014 e 2016.
Em relação ao ano de 2015, apresentou as ECF na condição de imune, porém sem
qualquer informação de déficit ou superávit.
Já em relação às escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos anos de 2014, 2015
e 2016, a ADP não as apresentou.
Verificamos também, a partir dos dados contidos nos sistemas da RFB (DCTF e
SINAL), que a ADP não recolheu nem declarou em DCTF quaisquer valores a título do
PIS sobre a folha de pagamento, relativos aos anos de 2014, 2015 e 2016.
- ISENCE
O INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO CEARA -
ISENCE, CNPJ no 05.436.551/0001-16, doravante denominado ISENCE, tem situação
cadastral ATIVA e data de abertura no dia 04/07/2002, conforme pode-se averiguar nos
extratos do CNPJ.
Trata-se de empresa com natureza jurídica de associação privada e atividade principal
relacionada à "Defesa de Direitos Sociais" (CNAE 9430-8-00), tendo como presidente o
Sr. Daniel Rontgen Melo Rodrigues, incluído em 27/06/2008. Em consulta ao histórico
do quadro societário, verificamos que o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior foi o
presidente da entidade no período de 12/09/2005 a 27/06/2008.
Em relação às escriturações contábeis fiscais (ECF) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, o ISENCE não entregou a ECF relativa ao ano de 2014.
Quanto às ECF relativas aos anos de 2015 e 2016, as apresentou na condição de imune
ou isenta.
Releva observar que na ECF relativa ao ano 2015, os campos do registro "U150 -
Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal" encontram-se com os seus
valores zerados.
Em relação às escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, o ISENCE não as apresentou.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Verificamos também, a partir dos dados contidos nos sistemas da RFB (DCTF e
Via/Pagamentos), que o ISENCE não declarou em DCTF nem recolheu quaisquer
valores a título dos tributos federais IRPJ, CSLL, COFINS e PIS relativos aos anos de
2014, 2015 e 2016.
Apesar de ter apresentado DCTF para alguns meses, as fichas de débitos encontram-se
zeradas.
Quanto aos recolhimentos, foram localizados apenas dois pagamentos com o código
1070 (ITR), totalizando R$ 22,65.
- ASSEPI
A Associação Educacional do Piauí - ASSEPI, CNPJ no 03.873.844/0001-35, doravante
denominada ASSEPI, tem situação cadastral ATIVA e data de abertura no dia
20/03/2000, conforme pode-se averiguar nos extratos do CNPJ da empresa.
Trata-se de empresa com natureza jurídica de associação privada e atividade de
"Educação Superior - Graduação (CNAE 8531-7-00), tendo como presidente o Sr.
Francisco Eduardo da Franca Lima.
Em relação às escriturações contábeis fiscais (ECF) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, a entidade se encontra omissa quanto a entrega da ECF de 2014. Em relação aos
anos de 2015 e 2016, apresentou as ECF na condição de imune, tendo registrado um
superávit de R$ 312.570,68 em 2015 e zero em 2016.
Já em relação às escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos anos de 2014, 2015
e 2016, a ASSEPI está omissa quanto a entrega das ECD de 2014 e 2015.
Verificamos também, a partir dos dados contidos nos sistemas da RFB (DCTF e
Via/Pagamentos), que a ASSEPI não recolheu nem declarou em DCTF quaisquer
valores a título dos tributos federais IRPJ, CSSL, COFINS e PIS nos anos de 2014,
2015 e 2016, havendo, porém, recolhimentos de IRRF e PIS sobre folha de pagamentos
para os referidos anos.
- APC
A Associação dos Professores do Ceará - APC, CNPJ no 12.384.481/0001-65,
doravante denominada APC, tem situação cadastral ATIVA e data de abertura no dia
28/05/2010, conforme pode-se averiguar nos extratos do CNPJ da empresa.
Trata-se de empresa com natureza jurídica de associação privada e atividade de
fisioterapia (CNAE 8650-0-04), tendo como presidente o Sr. Oscar Rodrigues Júnior.
Em relação as escriturações contábeis fiscais (ECF) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, a entidade encontra-se omissa quanto a entrega da ECF de 2014. Em relação aos
anos de 2015 e 2016, apresentou as ECF na condição de imune, tendo registrado um
superávit de R$ 711.388,74,00 em 2015 e zero em 2016.
Já em relação às escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos anos de 2014, 2015
e 2016, a APC não as entregou.
Verificamos também, a partir dos dados contidos nos sistemas da RFB (DCTF e
Via/Pagamentos), que a APC não recolheu nem declarou em DCTF quaisquer valores a
título do PIS sobre a folha de pagamento nos anos de 2014, 2015 e 2016.
- ISEI
O INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DA IBIAPABA - ISEI, CNPJ no
21.271.869/0001-40, doravante denominada ISEI, encontra-se baixada desde o dia
08/03/2019, conforme pode-se averiguar nos extratos do CNPJ da empresa.
Trata-se de empresa com natureza jurídica "associação privada" e atividade principal de
"Educação Superior - Pós-graduação e Extensão" (CNAE 8533-3-00). Teve como único
presidente o sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior.
Em relação às escriturações contábeis fiscais (ECF) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, o ISEI não entregou a ECF relativa ao ano 2014, tendo entregue as ECF relativas
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

aos anos de 2015 e 2016 na condição de imune ou isenta, com informação de um
pequeno superávit em 2015 (R$ 47.990,00) e sem qualquer informação sobre déficit ou
superávit em 2016.
Quanto às escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, o ISEI não as apresentou.
Verificamos também, a partir dos dados contidos nos sistemas da RFB (DCTF e
Via/Pagamentos), que o ISEI não declarou em DCTF quaisquer valores a título do PIS
sobre a folha de pagamento nos anos de 2014, 2015 e 2016, tendo apresentado DCTF
para os meses de janeiro/2015, janeiro/2016, maio/2016 e julho/2016, todas sem
débitos.
- ISEIT
O INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE ITAPIPOCA - ISEIT, CNPJ no
21.263.001/0001- 07, doravante denominado ISEIT, tem situação cadastral ATIVA e
data de abertura no dia 13/10/2014, conforme pode-se averiguar nos extratos do CNPJ
da empresa.
O ISEIT tem natureza jurídica de "associação privada" e atividade principal de
"Educação Superior - Graduação e Pós-graduação" (CNAE 8532-5-00), tendo como
único presidente o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior.
Em relação às escriturações contábeis fiscais (ECF) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, o ISEIT não entregou a ECF relativa ao ano 2014, tendo entregue as ECF
relativas aos anos de 2015 e 2016 na condição de imune ou isenta, mas com todos os
valores zerados.
Em relação às escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, verificamos que o ISEIT não as apresentou.
Verificamos também, a partir dos dados contidos nos sistemas da RFB (DCTF e
Via/Pagamentos), que a o ISEIT não declarou em DCTF quaisquer valores a título dos
tributos federais IRPJ, CSLL, COFINS e PIS nos anos de 2014, 2015 e 2016, tendo
apresentado DCTF para os meses de janeiro/2015, janeiro/2016, maio/2016 e
julho/2016, todas sem débitos.
- ISESC
O INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL - ISESC, CNPJ no
24.548.031/0001-40, doravante denominado ISESC, encontra-se baixada desde
01/02/2019, conforme pode- se averiguar nos extratos do CNPJ.
O ISESC tem natureza jurídica de "associação privada" e atividade principal de
"Educação Superior - Graduação e pós-Graduação" (CNAE 8532-5-00). A entidade teve
como único presidente o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior.
Em relação às escriturações contábeis fiscais (ECF) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, o ISESC não entregou as ECF relativas aos anos de 2014 e 2015, tendo entregue a
ECF relativa ao ano de 2016 na condição de imune ou isenta, mas com todos os valores
zerados.
Em relação às escriturações contábeis digitais (ECD) relativas aos anos de 2014, 2015 e
2016, o ISESC não as entregou.
Verificamos também, a partir dos dados contidos nos sistemas da RFB (DCTF e
Via/Pagamentos), que o ISESC não declarou em DCTF nem recolheu quaisquer valores
a título dos tributos federais IRPJ, CSLL, COFINS e PIS nos anos de 2014, 2015 e
2016, tendo apresentado DCTF apenas para o mês de março/2016, sem débitos.
Conforme se verifica, as entidades e empresas acima citadas apresentaram, em 2016,
movimentações econômicas incompatíveis com as argumentações trazidas pela
Fiscalizada.
Em razão do exposto, fica evidenciada a transferência, sem causa, no mencionado ano
calendário, de recursos da AIAMIS a empresas vinculadas, sob a capa de gastos com
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

projetos educacionais, sujeitando-a à incidência do imposto de renda, exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, dos valores transferidos, conforme previsto no art. 674 do
RIR/99.
Destacamos que de acordo com o §3° do mencionado dispositivo legal, o rendimento
será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre
o qual recairá o imposto.
Com o objetivo de se apurar o IRRF devido, foram elaboradas planilhas de cálculo,
incluídas no arquivo não paginável denominado 'Demonstrativos de Apuração do
IRRF', abaixo descritas:
(i) Infração 4.4 - Transferências de Recursos para Projetos - contém as datas e os
valores dos lançamentos contábeis registrados, em 2015 e 2016, nas contas contábeis
1.1.03.03.01.01, 1.1.03.03.01.03, 1.1.03.03.01.04, 1.1.03.03.01.05, 1.1.03.03.01.06,
1.1.03.03.01.07, 1.1.03.03.01.08, 1.1.03.03.01.09, 1.1.03.03.01.10, 1.1.03.03.01.11,
1.1.03.03.01.12, 1.1.03.03.01.13, 1.1.03.03.01.14 e 1.1.03.03.01.15, consolidados por
data de pagamento, para os quais o contribuinte não logrou comprovar as causas das
operações realizadas; e
(ii) Infração 4.2 - Apuração IRRF - essa planilha contém: (a) consolidação, por data de
pagamento, dos valores informados na planilha anterior; (b) bases de cálculo do IRRF,
obtidas mediante reajuste dos pagamentos realizados pela Fiscalizada,
consolidados por data em que foram efetivados, considerados líquidos do imposto,
mediante sua divisão por 0,65; e (c) IRRF apurado.
NOTA DA FISCALIZAÇÃOAs informações cadastrais e fiscais mencionadas no
presente item foram incluídas no
arquivo não paginável denominado 'Cadastro PJ - Recursos para Projetos'.
5. DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE OFÍCIO
A aplicação da multa qualificada de ofício, está prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488, de 15 de
junho de 2007 c/c os art. 71 a 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, abaixo
transcritos:
(translada os dispositivos legais)
A partir da leitura desses dispositivos, conclui-se que uma vez verificadas quaisquer das
situações descritas nos art. 71 a 73 da Lei 4.502/64, é aplicável a multa de 150% sobre a
diferença de imposto ou contribuição apurada em procedimento de ofício.
No caso enfrentado na presente auditoria, foi constatada ação dolosa praticada pelo
presidente da Fiscalizada, com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, bem como das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente (art.71, incisos I e II, da Lei 4.502/64), conforme fatos arrolados na
Notificação Fiscal de Suspensão da Imunidade, abaixo transcritos, cujo teor adotamos
como fundamento da presente qualificação.
- Participação, nos A/C 2015 e 2016, do capital social das sociedades empresárias INTA
Empreendimentos Educacionais Ltda. e IESC - Instituto de Educação Superior e
Pesquisa do Ceara Ltda., empresas instituídas com finalidade de lucro, com fortes
indícios, da transferência irregular de recursos para terceiros, com desrespeito aos art.
14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.
- Realização de pagamento de imóvel adquirido pela entidade Associação de
Professores do Ceará (APC), presidida pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior,
também presidente da Fiscalizada. O valor estipulado para a transação foi de
R$1.300.000,00, quitado da seguinte maneira: R$100.000,00 à vista, dividido em dois
cheques (no 001076 e 001077), de emissão da AIAMIS (Banco Santander, AG. 4410,
conta - corrente 00110-7); e R$1.200.000,00 parcelados sob a forma de 8 cheques pré-
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

datados (no 001078 e 001026 a 001032), nos valores de R$150.000,00 cada parcela,
também de emissão da Fiscalizada, com vencimentos no período de 08/2015 a 03/2016.
Tais pagamentos caracterizam transferências indevidas de recursos para terceiros, com
desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alíneas "b", da Lei 9.532/1997.
- Realização de transferência de recursos, sem causa, nos A/C 2015 e 2016, a empresas
vinculadas, algumas delas já baixadas e/ou sem atividade no mencionado período, sob a
capa de adiantamentos a fornecedores, com desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do
CTN e 12, §2°, alíneas "b", da Lei 9.532/1997.
- Utilização de vultosos recursos da entidade na aquisição de insumos consumidos nas
atividades de criação de animais e de produção de produtos agrícolas, bem como na
aquisição de grandes propriedades rurais, sob a alegação de que tais investimentos
estariam vinculados à oferta de estágios aos alunos do curso de Medicina Veterinária,
com desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei
9.532/1997.
- Realização de transferência de recursos, sem causa, no A/C 2016, a empresas
vinculadas, sob a capa de gastos com projetos educacionais, com desrespeito aos art. 14,
incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alíneas "b", da Lei 9.532/1997.
- Utilização de vultosos recursos na aquisição de expressiva quantidade de imóveis de
luxo, com finalidade especulativa de lucro, sob a alegação da futura utilização do lucro
eventualmente obtido na manutenção de seus objetivos sociais, num claro desrespeito
aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.
Tais fatos denotam conduta de cunho doloso visando subverter o fundamento
constitucional do instituto da imunidade tributária, mediante a prática de atos simulados,
fartamente comprovados no bojo do processo 13312.720959/2020-45, do qual o
presente auto de infração é parte integrante.
E, para surtir os efeitos legais, foi lavrado o presente Relatório, assinado pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, cuja cópia foi gravada em mídia digital,
entregue ao sujeito passivo, de forma a cumprir o previsto no art. 23, inciso I, do
Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972.” [destaques do original]
No Termo de Sujeição Passiva Solidária, às fls. 966/982, as autoridades fiscais
verificaram que o Sr. OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JÚNIOR, utilizando-se da
condição de presidente da pessoa jurídica fiscalizada, foi o responsável pela aplicação
irregular de recursos por parte da entidade, sendo também o principal beneficiário dos
recursos desviados, justificando seu enquadramento como responsável solidário pelo
crédito tributário apurado, conforme o disposto no art. 124, inciso I, c/c o art. 135,
inciso III, do CTN. Vejam-se alguns excertos desse documento:
“No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e
atendendo ao disposto no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) de n°
03.1.01.00-2018.00195-6, foi encerrado procedimento fiscal em face do sujeito passivo
acima identificado, em que foram constatados fatos que evidenciam a
corresponsabilidade da pessoa indicada no preâmbulo do presente Termo, em relação ao
crédito tributário resultante da dita fiscalização, na forma do art. 124, inciso I,
combinado com o artigo 135, inciso III da Lei no 5.172/66.
Assim dispõe os dispositivos acima elencados:
(transcreve os textos legais)
De fato, conforme minuciosamente descrito na Notificação de Suspensão de Imunidade
e reproduzido no corpo dos Relatórios de Fiscalização Nos 2 e 3, referentes aos autos de
infração aqui formalizados, verifica-se que o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior,
utilizando-se da condição de presidente da entidade fiscalizada, foi o responsável pela
aplicação irregular de recursos pela referida entidade, sendo também o principal
beneficiário dos recursos desviados, caracterizando as situações de que tratam os art.
124, I e 135, III do CTN: interesse comum e prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei.
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Destacamos, com o objetivo de contextualizar as infrações apuradas, que o sujeito
passivo objeto da ação fiscal realizada, Associação Igreja Adventista Missionária -
AIAMIS, constitui-se pessoa jurídica de direito privado, tendo como instituidor e
presidente o Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior.
A referida entidade foi criada em 09/08/1999, sob a forma de associação confessional
sem fins econômicos, nos termos do §1°de seu Estatuto Social, "com a finalidade de
promover por todos os meios e modos o estabelecimento do reino de Deus na terra,
através de divulgação do evangelho e do estudo da Bíblia Sagrada, bem como o
aprimoramento de atividades educacionais, culturais, científicas e tecnológicas, onde
venha a atuar".
Conforme §2°, inciso IV do mencionado estatuto, integra os objetivos da entidade a
promoção do desenvolvimento educacional, cultural, científico e tecnológico através da
criação e manutenção de entidades criadas para esse fim, especialmente institutos
educacionais de nível básico e superior.
Em que pese, conforme acima descrito, estar vocacionada para atividades religiosas, a
AIAMIS tem como atividade principal a manutenção do Centro Universitário Instituto
Superior de Teologia Aplicada - INTA - UNINTA, o qual oferece cursos de graduação
em medicina, direito, enfermagem, arquitetura, veterinária, dentre outros, além de
cursos de pós-graduação, extensão e à distância, com faturamentos anuais de R$70,4
milhões, R$92,9 milhões e R$103,2 milhões nos A/C 2014, 2015 e 2016,
respectivamente.
Nos A/C 2014 a 2016, a AIAMIS declarou-se IMUNE de impostos e contribuições e,
portanto, exceto quanto ao pagamento do PIS sobre a folha de pagamento, não recolheu
quaisquer outros valores a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Importante também observar que, além da AIAMIS, encontra-se vinculado ao Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Júnior, seja de forma direta, seja por meio de seu grupo familiar,
um conglomerado de cerca de trinta pessoas jurídicas, conhecido como Grupo
Econômico Oscar Rodrigues Júnior (GRUPO GORJ).
Nos anos sob fiscalização, verificou-se que parte dessas pessoas jurídicas
transacionaram com a Fiscalizada, mesmo estando omissas quanto a entrega de suas
Escriturações Contábeis Fiscais (ECF), Escriturações Contábeis Digitais (ECD) e
Declarações de Débitos e Crédito Tributários Federais (DCTF). Destaque-se que
algumas delas já se encontravam baixadas no cadastro CNPJ, ao tempo das transações
efetuadas.
Em outro prisma, importa destacar que foram identificadas, no curso do procedimento
fiscal, diversas situações que caracterizam infrações a dispositivos que regulamentam a
fruição da imunidade tributária, praticadas nos A/C 2015 e 2016.
Tais infrações, que tiveram a participação direta do presidente da AIAMIS, implicaram
a suspensão da imunidade tributária e, em consequência, a exigência dos tributos que
deixaram de ser pagos, com evidente prejuízo ao patrimônio da entidade.
Apresentamos abaixo, descrição resumida das infrações apuradas.
[...]
Por todo o exposto, fica caracterizada a responsabilidade do presidente da entidade
fiscalizada, Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, na execução dos fatos delituosos
acima descritos, justificando-se seu enquadramento como responsável solidário pelo
crédito tributário apurado, conforme artigo 124, inciso I, combinado com o artigo 135,
inciso III da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional).”
Em primeira instância, a DRJ votou no sentido de julgar improcedente a
impugnação apresentada contra o Ato Declaratório Executivo que suspendeu a imunidade
tributária da Recorrente, procedente em parte a impugnação apresentada contra os Autos de
Infração para manter parcialmente o lançamento dos créditos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

conforme apuração efetuada, manter integralmente o lançamento dos créditos de IRRF, manter a
aplicação da multa de ofício qualificada (150%) e considerar revel o responsável solidário.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando:
Dessa forma, a Recorrente manteve - em seu recurso e posterior aditamento - a
sua irresignação com relação aos demais pontos apresentados em sua impugnação e não
acolhidos pela DRJ. Em síntese, a irresignação da Recorrente pode ser assim resumida:
(i)
Preliminares
a. defende seu direito de apresentação de provas em momento posterior,
nos termos do art. 16, § 4o, “a”, do Decreto no 70.235/1972;
b. nulidade por ausência de intimação do responsável solidário Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Junior
(ii)
Alegações relativas ao Ato declaratório
a. A contratação de obras pode ser comprovada a partir de recibos e
comprovantes apresentados pela Recorrente;
b. Legalidade da participação em outras empresas
c. Inexistência de pagamento de imóveis de terceiros;
d. Inexistência de transferência de recursos para terceiros;
e. Inexistência de aquisição de insumos agrícolas e propriedades rurais
para terceiros;
f. Legalidade da aquisição de imóveis com fins especulativos;
g. Legalidade da transferência de recursos para projetos
(iii)
Alegações relativas aos autos de infração
a. Impugnação ao arbitramento;
b. Direito à isenção pelo Programa PROUNI
c. Não ocorrência de pagamento sem causa para cobrança de IRRF;
d. Inexigibilidade do IRRF sobre valores pagos a beneficiários optantes
do SIMPLES NACIONAL
e. Ausência das hipóteses que autorizam a qualificação da multa de
ofício;
f. caráter confiscatório e inconstitucionalidade da multa aplicada e
necessária substituição da multa de ofício pela multa de mora;
(iv)
por fim, protesta pela produção de prova pericial contábil e requer que
todas as intimações sejam feitas em nome de seus patronos

Posteriormente, a Recorrente apresentou aditamento ao recurso voluntário (fls.
1981-1984), trazendo dois novos argumentos, quais sejam:
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

a. nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e preterição
do direito de defesa diante de alegada ausência de análise da
manifestação de inconformidade e documentos apresentados pela
Recorrente;
b. nulidade dos autos de infração lavrados para constituição de créditos
tributários de CSLL, contribuição ao PIS e Cofins, diante da ausência
de Ato declaratório executivo suspendendo a imunidade das referidas
contribuições sociais;

É o relatório.

Voto

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Relativamente à peça de aditamento ao recurso voluntário, apesar de ter sido
apresentada após a preclusão consumativa e temporal, entendo que os argumentos do Recorrente
devem ser enfrentados, uma vez que versam sobre nulidades que poderiam ser reconhecidas de
ofício por este Conselho.
Conforme relatado linhas acima, trata-se de recurso voluntário interposto contra
acórdão de impugnação que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo que suspendeu a imunidade tributária da Recorrente e parcialmente
procedente a impugnação apresentada contra os autos de infração apenas para excluir as receitas
de gratuidades (bolsas) da base de cálculo dos tributos.
Dessa forma, a Recorrente manteve - em seu recurso e posterior aditamento - a
sua irresignação com relação aos demais pontos apresentados em sua impugnação e não
acolhidos pela DRJ. Em síntese, a irresignação da Recorrente pode ser assim resumida:
(v)
Preliminares
a. defende seu direito de apresentação de provas em momento posterior,
nos termos do art. 16, § 4o, “a”, do Decreto no 70.235/1972;
b. nulidade por ausência de intimação do responsável solidário Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Junior
c. nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e preterição
do direito de defesa diante de alegada ausência de análise da
manifestação de inconformidade e documentos apresentados pela
Recorrente (argumento apresentado em petição de aditamento ao
recurso voluntário – fls. 1981-1984);
d. nulidade dos autos de infração lavrados para constituição de créditos
tributários de CSLL, contribuição ao PIS e Cofins, diante da ausência
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

de Ato declaratório executivo suspendendo a imunidade das referidas
contribuições sociais (argumento apresentado em petição de
aditamento ao recurso voluntário - fls. 1981-1984);
(vi)
Alegações relativas ao Ato declaratório
a. A contratação de obras pode ser comprovada a partir de recibos e
comprovantes apresentados pela Recorrente;
b. Legalidade da participação em outras empresas
c. Inexistência de pagamento de imóveis de terceiros;
d. Inexistência de transferência de recursos para terceiros;
e. Inexistência de aquisição de insumos agrícolas e propriedades rurais
para terceiros;
f. Legalidade da aquisição de imóveis com fins especulativos;
g. Legalidade da transferência de recursos para projetos
(vii)
Alegações relativas aos autos de infração
a. Impugnação ao arbitramento;
b. Direito à isenção pelo Programa PROUNI
c. Não ocorrência de pagamento sem causa para cobrança de IRRF;
d. Inexigibilidade do IRRF sobre valores pagos a beneficiários optantes
do SIMPLES NACIONAL
e. Ausência das hipóteses que autorizam a qualificação da multa de
ofício;
f. caráter confiscatório e inconstitucionalidade da multa aplicada e
necessária substituição da multa de ofício pela multa de mora;
(viii) por fim, protesta pela produção de prova pericial contábil e requer que
todas as intimações sejam feitas em nome de seus patronos

Inicialmente, deixa-se de conhecer do recurso voluntário no que diz respeito às
alegações de inconstitucionalidade de multa, diante vedação prevista nas normas que regem o
PAF, notadamente o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e art. 98, do RICARF e do
entendimento já sumulado por este Conselho, manifestado pelo enunciado da Súmula CARF no
2, que assim dispõe.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Da mesma forma, descabido o pleito do Recorrente no que diz respeito ao
endereçamento das intimações aos advogados, uma vez que encontra obstáculo nas normas que
tratam das intimações no processo administrativo fiscal e, também, na Súmula CARF no 110, in
verbis.
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Com relação às demais alegações trazidas pela recorrente em seu recurso
voluntário e aditamento, passo a analisa-las isoladamente.

PRELIMINARES
Apresentação de documentos em momento posterior

De início, a Recorrente argumenta que tem o direito de apresentar provas em
momento posterior. Embora não chegue a alegar de forma expressa que houve nulidade por
cerceamento do seu direito de defesa, a Recorrente afirma que não foi possível apresentar as
provas documentais para comprovação do seu direito, uma vez que esteve impedida de acessar
os seus arquivos por conta das medidas de isolamento social e contenção do COVID-19 adotadas
pela Prefeitura Municipal de Sobral – CE, onde sua sede está localizada.
Dessa forma, apesar de não afirmar expressamente que houver cerceamento de
seu direito de defesa, é certo que a Recorrente buscou demonstrar o prejuízo que teria sofrido,
prejudicando o seu direito de defesa.
Tanto em sua impugnação quanto em seu recurso voluntário, a Recorrente requer
a juntada de novos documentos.
Na ocasião do julgamento da impugnação, a DRJ entendeu por bem indeferir o
pleito da Recorrente, tendo em vista a preclusão consumativa que teria se aperfeiçoado no
momento da apresentação da impugnação, nos termos do art. 16,§ 4o do Decreto no 70.235/1972,
considerando que a situação da Recorrente não se enquadraria em nenhuma das exceções
previstas nas alíneas do referido § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1972.

Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Em seu recurso, a Recorrente insiste que o seu direito de apresentar provas em
momento posterior estaria amparado pela alínea “a”, do § 4o, do art. 16, do Decreto no
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

70.235/1972, uma vez que estava impossibilitada de apresentar provas documentais quando da
apresentação de impugnação em virtude das medidas de isolamento social adotadas pelo
Município de Sobral-CE.
Entendo que não assiste razão à Recorrente por um conjunto de razões.
Conforme ao que se depreende da solicitação de juntada de fls. 1316-1317, nota-
se que a Recorrente apresentou a sua impugnação em 07/08/2020. Para comprovar a
impossibilidade de apresentação de prova documental na ocasião da impugnação, a Recorrente
invoca os Decretos Municipais no 2.386/2020, 2417/2020, 2418/2020 e 2459/2020, além de
apresentar o plano de retomada do Município de Sobral, disponível em http://www.sobral.ce.gov.br/media/com_download/files/20200630183808.pdf.
Contudo, a Recorrente se limita a alegar em seu recurso que “somente com o
Decreto Municipal 2.459 de Julho de 2020 é que o Município de Sobral inicial a primeira fase de
flexibilização e retomada das atividades, onde a IMPUGNANTE está enquadrada na 4a Fase de
Reabertura”.
Ora, ainda que se entenda que a Recorrente estava impossibilitada de digitalizar
documentos durante o período de isolamento imposto pela pandemia de COVID-19, salta aos
olhos que a Recorrente jamais os apresentou, não o fez na ocasião da interposição de recurso
voluntário cujo Termo de solicitação de juntada é datado de 27/08/2021 (fls. 1903) e também
não o fez com a petição de aditamento ao recurso voluntário apresentada em 11/09/2023, muito
tempo após o fim do isolamento social alegado pela Recorrente.
Dessa forma, é evidente que a Recorrente não pode se socorrer da norma prevista
no art. 16, § 4o, alínea “a”, do Decreto no 70.235/1972, por um motivo muito simples: os
documentos jamais foram apresentados, de forma que é logicamente impossível a discussão
sobre o conhecimento de documentos que não constam dos autos do presente processo.
Situação totalmente diferente seria a apresentação de tais documentos, mesmo que
após o prazo para o oferecimento de impugnação, com a demonstração da impossibilidade de
apresenta-los na ocasião oportuna, por motivos de força maior e da demonstração do prejuízo
dessa impossibilidade para o exercício do seu direito de defesa. Nessa situação, caso fosse
reconhecida a importância de tais documentos para o deslinde do feito, esse Conselho até poderia
analisar uma eventual nulidade do acórdão de impugnação por cerceamento do direito de defesa
ou, ainda, deixar de pronunciar a nulidade e decidir o recurso a favor da Recorrente, nos termos
do § 3o, do art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
No entanto – repita-se – os supostos documentos jamais foram juntados aos autos
do presente processo administrativo.
Ademais disso, a Receita Federal do Brasil, sensível às dificuldades impostas pelo
período de isolamento social editou uma série de Portarias suspendendo os prazos processuais,
notadamente, as Portarias RFB no 543/2020, 936/2020, 1087/2020 e 4105/2020, as quais
suspenderam os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB entre o período de
23/03/2020 e 31/08/2020.
Dessa forma, nota-se que a Recorrente apresentou a sua impugnação antes do
termo final do prazo para prática de tal ato processual sem estar obrigada a assim proceder. É
certo que caso considerasse tão importantes tais documentos para a comprovação de seu direito,
poderia ter aguardado até dia 30 de setembro de 2020, uma vez que foi cientificada do Ato
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Declaratório Executivo no 2, de 15 de junho de 2020 e dos Autos de Infração quando os prazos
processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil estavam suspensos.
Por essas razões, entendo que a preliminar suscitada pela Recorrente deve ser
rejeitada.

Nulidade por ausência de intimação do responsável solidário

Alega a Recorrente que o Acórdão a quo padece do vício de nulidade, uma vez
que entendeu ter ocorrido a preclusão do direito do devedor solidário Sr. Oscar Spindola
Rodrigues Junior, que deixou de apresentar impugnação.
Ocorre que a Recorrente alega que o responsável solidário não foi notificado.
Veja-se o que diz a Recorrente.
Ocorre que muito embora tenha sido exarado o TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA (fl.966/982) incluindo o Sr. OSCAR SPINDOLA
RODRIGUES JUNIOR como devedor solidário, observamos que o mesmo
JAMAIS FOI NOTIFICADO SOBRE o mencionado termo, ou seja, o TERMO
DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA somente foi expedido, porém nunca
foi expedida a notificação dando ciência ao suposto devedor solidário.
Assim, se DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO
DEVEDOR SOLIDÁRIO, estamos diante de uma nulidade processual
insanável, motivo pelo qual não foi dado do Sr. OSCAR SPINDOLA
RODRIGUES JUNIOR, a oportunidade de apresentação de defesa, de forma
que o principio constitucional do CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
não foi respeitado.

Analisando os autos do presente processo, é possível verificar que o Termo de
ciência de lançamento e encerramento total do procedimento fiscal – responsabilidade tributária
foi encaminhado, por via postal (fls. 1699), nos termos do que dispõe o art. 23, II, do Decreto no
70.235/1972.
Ocorre que o AR foi devolvido pelos correios, tendo sido infrutífera a notificação
por via postal. Assim, nos termos do que dispõe o § 1o, do referido art. 23, do Decreto no
70.235/1972, o responsável solidário foi cientificado através do Edital Eletrônico no 006424996,
publicado em 11/08/2020, com data de ciência em 26/08/2020.
Dessa forma, não havendo elementos que indiquem que o endereço para o qual foi
encaminhada a notificação não refere-se ao domicílio tributário eleito pelo Sr. Oscar Spindola
Rodrigues Junior, não há que se cogitar em nulidade da intimação por edital, sendo certo o
entendimento da DRJ segundo o qual transcorreu in albis o seu prazo para impugnação.

Nulidade material do despacho decisório
Alega a Recorrente em sede de aditamento do recurso voluntário que há um vício
de nulidade material que macula o despacho decisório.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

No entender da Recorrente, apesar do art. 32, § 3o, da Lei no 9.430/1996
estabelecer que compete ao Delegado ou Inspetor da Receita Federal do Brasil decidir sobre a
procedência das alegações apresentadas pelo contribuinte, expedindo o correspondente ato
declaratório suspensivo, no caso em questão o Delegado decidiu com base na análise realizada
em informação fiscal, sem transcrever trechos da análise dela constante.
Em tribuna, ao realizar a sua sustentação oral, o patrono da Recorrente chegou a
alegar que a nulidade defendida encontraria fundamento no art. 3o, parágrafo único da Portaria
RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, alegadamente vigente à época de edição do ADE.
Dessa forma, a Recorrente alega que o ADE carece de motivação.
Ocorre que conforme ao que se verifica linhas acima, ADE em exame foi editado
De início, apesar de tal argumento não constar do recurso voluntário e ter sido
apresentado apenas em 11/09/2023, ou seja, mais de dois anos após o fim do prazo para
interposição do recurso voluntário, entendo que tal argumento deve ser conhecido, por se tratar
de uma nulidade suscitada, que – no meu entender – poderia ser reconhecida de ofício.
Entretanto, apesar de conhecer da alegação da Recorrente, entendo que essa
preliminar de nulidade deve ser igualmente rejeitada. Isso porque o despacho decisório de fls.
756 acolheu a análise constante da Informação Fiscal de fls. 737-754, adotando-a como razões
de decidir. Dessa forma, não há que se falar em ausência de motivação do despacho decisório.
A própria Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, invocada pelo Patrono
da Recorrente em sede de sustentação oral autoriza a adoção de parecer para fundamentação do
ADE.
Art. 4oO ADE emitido nos termos do caput do art. 3oterá efeito constitutivo, desde que:
(...)
II - seja adotado como razões de decidir o disposto em Parecer, conforme previsto no
item 5 (cinco) do Anexo IV.
(...)
5. As decisões nos demais procedimentos e processos administrativos em trâmite
perante a RFB consubstanciam-se em Despacho Decisório ou em Ato Declaratório
Executivo com efeito constitutivo e, desde que não estejam incluídos nos processos e
procedimentos administrativos de competência privativa do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, podem ser emitidos com base em "Parecer" elaborado também por
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.
Assim, entendo que a Autoridade Fiscal, ao adotar a Informação Fiscal de fls.
737-754 como razões de decidir, agiu no exercício de faculdade que se impõe como medida de
celeridade e em respeito ao princípio da eficiência. Sendo absolutamente desnecessária a
exposição de outras razões além daquelas já expostas e com as quais a Autoridade Fiscal
manifesta a sua concordância.
Ademais disso, a referida Informação Fiscal enfrentou a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora Recorrente e sugeriu a rejeição de suas alegações e a
expedição de Ato Declaratório Executivo suspendendo a imunidade relativamente ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, com efeito nos anos-calendário 2015 e 2016, na forma do § 5o,
do Art. 32, da Lei no 9.430/1996.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.

Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Nulidade dos autos de infração das contribuições sociais

Também em sede de aditamento de recurso voluntário, a Recorrente alega que são
nulos os autos de infração lavrados para constituição de créditos tributários de CSLL, PIS e
Cofins, tendo em vista que o ADE no 2 de 15 de junho de 2020 se limitou a suspender a a
imunidade relativa ao IRPJ.
Novamente, antes de analisar as alegações da Recorrente, ressalto que a referida
nulidade foi suscitada apenas em sede de aditamento do recurso voluntário, apresentado mais de
dois anos após ter se encerrado o prazo para interposição do recurso voluntário.
Da mesma forma que procedi no item anterior, entendo que é o caso de conhecer
desse aditamento, por tratar de matéria passível de ser conhecida de ofício.
Dispõe o referido ADE que:

Ao analisar o Relatório Fiscal no 02 (fls. 900-922), nota-se que a fundamentação
utilizada pela Autoridade Fiscal para lavratura dos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins é a suspensão de imunidade tributária relativa aos anos-calendários 2015 e 2016,
efetivada mediante Ato Declaratório Executivo (ADE) no 2, de 15 de junho de 2020.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal considerou suficiente para a lavratura dos autos
de infração das referidas contribuições sociais o fato destas serem reflexos do IRPJ.
Ocorre que, como bem alegou a Recorrente, o ADE no 2, de 15 de junho de 2020
não tratou expressamente das contribuições sociais, limitando-se a suspender a imunidade
tributária do IRPJ com efeitos nos anos-calendário de 2015 e 2016.
Como se sabe a imunidade de IRPJ ora em análise encontra fundamento de
validade no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, enquanto a imunidade das contribuições
sociais (CSLL, PIS e Cofins) encontra fundamento de validade no art. 195, § 7o, da Carta Magna.
Dessa forma, a ausência de ato declaratório suspensivo da imunidade prevista no
art. 195, §7o, da Constituição Federal e a falta de menção expressa às contribuições sociais
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

(CSLL, PIS e Cofins) no ADE no 2, de 15 de junho de 2020, aliada ao fato de que as autuações o
trabalho fiscal fundamentou as autuações no referido ADE e no fato de serem tais contribuições
reflexos do IRPJ caracteriza vício material, razão pela qual os autos de infração devem ser
anulados.
Nesse mesmo sentido, este Conselho já decidiu ao proferir o acórdão no 1201-
001.173, cuja ementa transcrevo abaixo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003
IMUNIDADE. COFINS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EXPRESSA PELO
ATO DECLARATÓRIO No 5-G/2003. NÃO ALCANCE.
O fundamento do lançamento feito pela fiscalização em relação à Cofins, objeto
desse processo, se deu sob a égide do Ato Declaratório no 5-G/2003, sendo caso
de nulidade material, visto que não é objeto do AD no 5-G/2003, a suspensão da
imunidade da Cofins.
Numero da decisão:1201-001.173

O acórdão no 1201-001.173 transcrito acima foi objeto de recurso especial da
PGFN na parte em que anulou o lançamento de Cofins por vício material. Ao analisar o referido
recurso a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o acórdão no 9101-005.857, por meio do
qual entendeu por bem conhecer do recurso especial da Procuradoria e, no mérito, negar-lhe
provimento, nos termos do voto do relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, cujas razões de
decidir transcrevo abaixo.

2.1.1 Obrigatoriedade ou não de suspensão da isenção/imunidade de Cofins
antes da realização do lançamento
Principio o voto pelas matérias arguidas pela Procuradoria da Fazenda
Nacional.
O primeiro tema objeto do Especial é a obrigatoriedade ou não da suspensão da
isenção/imunidade da Cofins, especificamente, para fins de constituição de
ofício de eventual crédito tributário desta contribuição.
O acórdão recorrido, conforme assentado, concluiu que é indispensável à
validade da autuação fiscal a prévia suspensão da imunidade da Cofins, sob
pena de nulidade da autuação fiscal. Os paradigmas apresentados vão em
sentido oposto, afirmando ambos que o procedimento prévio seria obrigatório
apenas no caso de impostos e não quando a cobrança fosse de contribuições
sociais.
Os argumentos principais do Acórdão de Recurso Voluntário recorrido sobre
este primeiro tema em discussão são os seguintes:
Destaca-se ainda que o fundamento do lançamento feito pela fiscalização em
relação à Cofins, objeto desse processo, se deu sob a égide do Ato Declaratório
no 5G/2003, o que por esse motivo já seria fundamento de cancelamento do
Auto de Infração, visto que, repita-se, não é objeto do AD no 5G/2003, a
suspensão da isenção ou imunidade da Cofins.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

A imunidade da Cofins está prevista no artigo 195, parágrafo 7o, da CF, não se
tratando de um tributo que se enquadrasse no artigo 150, inciso VI, alínea “c”,
da CF.
Portanto, há nítida nulidade material quanto à Cofins do período de 1997 a
2000, pois não existe ato de suspensão, exigível sob o ponto de vista jurídico,
para essa contribuição, para que pudesse servir de fundamento para a
fiscalização exigir o referido tributo.
Já os acórdãos paradigmas indicados são convergentes ao decidir que a previsão
do disposto no art. 32 da Lei no 9.430/1996 não se aplica às contribuições
sociais, mas apenas aos impostos.
O cerne da discussão, portanto, é a melhor exegese do previsto no art. 32 da Lei
no 9.430/1996, verbis:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização
tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a
suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência
das alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no
§ 2o sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um
único processo, para serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade
beneficiária estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela
legislação de regência.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

§ 11. Somente se inicia o procedimento que visa à suspensão da imunidade
tributária dos partidos políticos após trânsito em julgado de decisão do Tribunal
Superior Eleitoral que julgar irregulares ou não prestadas, nos termos da Lei, as
devidas contas à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(Revogado pela Lei no 13.165, de 2015)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os
fatos que determinam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Há ao menos duas principais interpretações do dispositivo acima transcrito. Para
uma delas, a previsão do parágrafo primeiro é dirigida à imunidade prevista no
art. 150, VI , “c” da Constituição Federal, que trata especificamente de
impostos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
[...]
De acordo com a linha de pensamento, o art. 32 é dirigido às entidades imunes
de impostos, não se aplicando, por conseguinte, às contribuições sociais, dentre
elas a Cofins.
A segunda vertente de pensamento defende que a previsão do parágrafo dez do
artigo acima transcrito determinaria que o mesmo rito aplicável à suspensão da
imunidade deveria ser utilizado para os casos de suspensão da isenção. Daí
decorreria, à luz do previsto no art. 195, § 7o da Constituição Federal, que seria
necessário procedimento específico para suspensão da isenção da Cofins.
Alinho-me a essa corrente de interpretação.
Sabe-se que as hipóteses de isenção de Cofins, por exemplo, são inúmeras e
dispersas na legislação o que exigiria, de antemão, a aplicação do rito ao menos
similar ao previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96, com expedição prévia ao
lançamento de ato declaratório de suspensão de isenção/imunidade, com direito
ao contraditório.
Isso porque, para suspender benefícios desse jaez, há de se garantir ao
Contribuinte o seu direito inafastável de contraditar as razões que levaram ao
ato suspensivo, o que não ocorreu no caso concreto em relação à exigência de
Cofins.
Desse modo, ato suspensivo do benefício deve ser prévio, antecedente de
procedimento fiscal tendente a apurar eventuais valores devidos, ainda mais no
caso concreto em que o Contribuinte entende ser imune (entidade beneficente
de assistência social, nos termos do § 7o do art. 195 da Constituição Federal) e a
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

autoridade fiscal a trata como sendo entidade isenta, matérias que seriam alvo
de discussão preliminar no bojo do procedimento específico de suspensão de
imunidade/isenção, procedimento não adotado pelo Fisco.
Dito isso, importa trazer ao julgamento notícia do que fora discutido em relação
à suspensão da imunidade tributária. Como ressaltou o Acórdão ora recorrido, o
litígio relativo à suspensão da imunidade (de IRPJ) foi travada em outro
processo administrativo (18471.000221/2002-77, Acórdão no 9101-000.702), no
qual este Colegiado, ainda que em composição absolutamente distinta da atual,
assim decidiu:
Por outro lado, se este não for o entendimento desta E. Turma, volta-se a
questão de mérito, qual seja, a suspensão da imunidade tributária por
infringência do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição
Federal, e no art. 14, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Como se depreende dos autos, a suspensão da imunidade da instituição foi
procedida pelo fato de ter sido constatado as seguintes irregularidades pela
fiscalização: (a) irregularidades em transações de permuta, associação e
alienação de imóvel; (b) gastos não ativados com •construção; (c) omissão de
receitas; (d) a não consolidação dos resultados mensais de filiais; (e)
empréstimos As filiais; (f) doações recebidas e efetuadas pela Interessada; (g)
receitas de alugueres; (h) receitas de aplicações financeiras.
Entretanto, entendo que de todas as irregularidades acima apontadas pela
fiscalização, apenas uma pode ser levada em consideração para efeito de
suspensão da imunidade tributária, qual seja, as doações efetuadas pela
Interessada, eis que, nos termos do inciso II, do art. 14 do CTN e da alínea "b",
do § 2°, art. 12 da Lei n° 9.532/97, é condição essencial para o gozo da
imunidade a aplicação integral de seus recursos na manutenção de seus
objetivos institucionais, sendo que as demais irregularidades apontadas pela
fiscalização não são motivos suficientes para suspender a imunidade da
Interessada.
[...]
Pelo acima exposto, sou pelo provimento PARCIAL do Recurso Especial da D.
Procuradoria, tão somente para restabelecer a suspensão da imunidade da
Interessada relativo ao ano-calendário de 1998.
Conforme se observa, este mesmo Colegiado, decidiu por restabelecer a
suspensão da imunidade tributária do Contribuinte relativa ao ano-calendário
1998 por considerar que ele realizou doações que feriram preceitos normativos
da matéria.
dariam ensejo ao lançamento, ou seja, a exigência baseou-se tão somente na
suspensão de imunidade levada a efeito em relação ao IRPJ, amoldando-se,
pois, às circunstâncias do decidido no Acórdão no 9101-004.144 no sentido de
que seria exigido ato declaratório de suspensão nessas hipóteses.
Portanto, nesse ponto, o recurso da PGFN não tem como prosperar.

Mais não é preciso acrescentar para reconhecer a nulidade material que macula os
autos de infração das contribuições sociais (CSLL, PIS e Cofins), razão pela qual, neste ponto,
deve ser acolhida a preliminar suscitada pela Recorrente.

Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

MÉRITO

Analisadas as preliminares suscitadas pela Recorrente, passa-se a enfrentar as
razões de mérito trazidas em sede de recurso voluntário. Já se relatou que são múltiplos os
aspectos controvertidos a serem analisados no presente acórdão. Para uma melhor análise,
convém separar as alegações da Recorrente em dois grupos, quais sejam: (i) alegações relativas
ao ADE; e (ii) alegações relativas aos autos de infração.
As constatações procedidas pelas autoridades tributárias, que determinaram a
suspensão do benefício de imunidade, estão assim sintetizadas no item 7 da Notificação Fiscal de
fls. 02/79:
7. DA CONCLUSÃO
De acordo com o acima exposto, verifica-se que empresa fiscalizada, ASSOCIAÇÃO
IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA - AIAMIS, cometeu infrações, nos A/C 2015
e 2016, à legislação que regulamenta o gozo da imunidade tributária prevista no art.
150, VI, "c", da CF/88, abaixo resumidas:
- Apresentou, mesmo após reiteradamente intimada, uma ínfima parcela dos
documentos comprobatórios das operações registradas nas contas contábeis
'1202020102 - Obras Preliminares e Complementares' (A/C 2015) e '1202020103 -
Obras em Andamento' (A/C 2016), tais como: contratos, notas fiscais etc, com
desrespeito aos art. 14, inciso III, do CTN e 12, §2°, alínea "d", da Lei 9.532/1997.
- Participou, nos A/C 2015 e 2016, do capital social das sociedades empresárias INTA
Empreendimentos Educacionais Ltda. e IESC - Instituto de Educação Superior e
Pesquisa do Ceara Ltda., empresas instituídas com finalidade de lucro, com fortes
indícios, da transferência irregular de recursos para terceiros, com desrespeito aos art.
14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.
- Efetuou o pagamento de imóvel adquirido pela entidade Associação de Professores do
Ceará (APC), presidida pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, também presidente
da Fiscalizada. O valor estipulado para a transação foi de R$1.300.000,00, quitado da
seguinte maneira: R$100.000,00 à vista, dividido em dois cheques (no 001076 e
001077), de emissão da AIAMIS (Banco Santander, AG. 4410, conta - corrente 00110-
7); e R$1.200.000,00 parcelados sob a forma de 8 cheques pré-datados (no 001078 e
001026 a 001032), nos valores de R$150.000,00 cada parcela, também de emissão da
Fiscalizada, com vencimentos no período de 08/2015 a 03/2016.
Tais pagamentos caracterizam transferências indevidas de recursos para terceiros, com
desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alíneas "b", da Lei 9.532/1997.
- Realizou a transferência de recursos, sem causa, nos A/C 2015 e 2016, a empresas
vinculadas, algumas delas já baixadas e/ou sem atividade no mencionado período, sob a
capa de adiantamentos a fornecedores, com desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do
CTN e 12, §2°, alíneas "b", da Lei 9.532/1997.
- Utilizou vultosos recursos da entidade na aquisição de insumos consumidos nas
atividades de criação de animais e de produção de produtos agrícolas, bem como na
aquisição de grandes propriedades rurais, sob a alegação de que tais investimentos
estariam vinculados à oferta de estágios aos alunos do curso de Medicina Veterinária,
em claro desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei
9.532/1997.
Deve, portanto, ser suspensa a imunidade tributária pleiteada pela Fiscalizada nos A/C
2015 e 2016, em consonância com o disposto no artigo 32 da Lei 9.430/96, e os tributos
não recolhidos lançados de ofício.”

Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Em seu recurso voluntário, a Recorrente basicamente replica as mesmas razões já
apresentadas em sede de impugnação. Dessa forma, por concordar com as conclusões constantes
do acórdão a quo e usando da faculdade prevista no art. 114, §12, do RICARF, adoto como
minhas as razões de decidir do acórdão recorrido, que passo a transcrever.
8.2 DO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO
DA IMUNIDADE
Do tópico anterior, verifica-se que foram diversos os motivos que ensejaram a
suspensão da imunidade tributária da interessada, calçados (i) na distribuição
indevida de parcela de seu patrimônio ou rendas, (i) na não aplicação integral
dos recursos da interessada na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais e/ou (iii) na falta de apresentação da documentação hábil
comprobatória de suas despesas ou de atos que modifiquem sua situação
patrimonial. A recorrente se debate contra todos, cujas argumentações serão
abordadas individualmente a seguir.
8.2.1 Da não comprovação das operações de Prestação de Serviços
A fiscalização suscitou a falta de apresentação da documentação hábil
comprobatória (contratos, notas fiscais etc) das operações registradas nas contas
'1202020102 - Obras Preliminares e Complementares' e '1202020103 - Obras
em Andamento'.
Em sua impugnação, a recorrente sustenta a validade dos contratos verbais
efetuados com os prestadores de serviços, nos termos do art. 107 do Código
Civil, in verbis:
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir.
A formalização do contrato entre as partes é desnecessária para a concretização
das operações de prestações de serviços, em especial entre as partes
interessadas. Todavia, para fazer efeito perante terceiros, o fato jurídico deve ser
provado, nos termos que dispõem o art. 212 do Código Civil.
Em mesmo sentido, o art. 967 do RIR/2018 estabelece que a escrituração
mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte
desde que comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, o instrumento hábil para fazer prova dos serviços prestados é
o contrato formal acompanhado das respectivas notas fiscais, podendo-se ser
suprido por outros elementos de prova que permitam a firme convicção da
materialização da operação. Elementos esses que não foram carreados aos autos
pela recorrente.
Os recibos e comprovantes de transferência bancária, esse último em especial,
fazem provas da transferência do recurso, mas não asseguram a natureza da
operação. Quanto às Anotações de Responsabilidade Técnica - ART
apresentadas, conforme já salientado pela Autoridade Fiscal, apenas 3 (três) se
coadunam ao período sob análise, todavia possuem valores incompatíveis
(inferiores) com as operações questionadas. De mais a mais, não é possível
fazer qualquer relação entre as essas ART e os pagamentos efetuados (Anexo II
do TIF05 e Anexo VIII do TIF04).
Nesse passo, cumpre salientar que a imunidade do sujeito passivo está sujeito às
seguintes condições (art 14 do CTN):
 Não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas;
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

 Aplicação integral, no País, dos seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
 Manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
De efeito, ao não comprovar os pagamentos, o sujeito passivo não assegura que
aplicou integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais. Podendo ter sua imunidade suspensa nos termos do §1o do art. 14
do CTN.

Acrescente-se que a Recorrente se limita a trazer alegações genéricas sobre a
admissibilidade de recibos o extratos bancários como elementos de prova, sem se preocupar em
fazer qualquer tipo de cotejo entre tais documentos e os valores registrados nas contas
1202020102 – Obras Preliminares e Complementares (A/C 2015) e 1.2.02.02.01.03 – Obras em
Andamento (A/C 2016) e sem apresentar outros documentos relacionados à alegada prestação
dos serviços.

8.2.2 Da participação em empresas com fins lucrativos
Quanto à participação societária da entidade imune em sociedade empresária, a
RFB, por meio da Solução de Consulta no 524, de 04 de dezembro de 2017, já
se posicionou no sentido do afastamento da imunidade ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica, prevista no art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, por
representar recursos desviados da manutenção e desenvolvimento de seu objeto
social. Ver trechos pertinentes da norma:

23. No tocante às finalidades das entidades beneficentes, o caput do art. 12 da
Lei no 9.532, de 1997, e o art. 1o da Lei no 12.101, de 2009, definem de modo
semelhante que o objetivo dessas instituições deve ser a prestação de serviços
nas áreas de assistência social, saúde ou educação, sem fins lucrativos, como
pode se verificar da leitura desses dispositivos:
[...]
25. Detalhando essa vedação, no caso da imunidade a impostos sobre renda,
patrimônio e serviços, a alínea "b" do § 2o, § 3o e caput do art. 12 da Lei no
9.532, de 1997, parcialmente reiterados a seguir, estabelecem, como um dos
requisitos para fruição dessa imunidade, que a instituição deva aplicar
integralmente seus recursos e eventual superávit na manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais:
[...]
26. No mesmo sentido, o inciso II do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, também
abaixo repetido, impõe, como um dos requisitos para fruição da isenção de
algumas das contribuições previdenciárias devidas pela pessoa jurídica, que a
entidade beneficente aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit
integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais:
[...]
27. Em suma, na hipótese de a instituição imune ou isenta participar de
sociedade empresária, a instituição estaria contrariando os referidos requisitos
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

de que todas rendas, recursos e eventual superávit sejam aplicados na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos, que devem ser a prestação de
serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, sem fins
lucrativos, e não a participação em sociedade empresária, que possui inerente
fim lucrativo.
28. As conclusões acima estão alinhadas com o Parecer Normativo no 162, de
11 de setembro de 1974, da Coordenação do Sistema de Tributação da
Secretaria da Receita Federal. Referido Parecer Normativo interpretou o
alcance da isenção para entidades beneficentes, estatuída pelo art. 25 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 58.400, de 10 de
maio de 1966 (RIR/1966). Reputo pertinente transcrever especialmente o
disposto nos itens 1 a 3 do parecer:
“Dúvidas vêm sendo levantadas pelas entidades beneficiárias da isenção
estatuída no art. 25 do RIR/66 com relação aos ganhos provenientes de certas
atividades por elas exercidas.
2. Para o exato alcance da norma consubstanciada no artigo citado, deve-se
atentar para o fato de que embora a natureza das atividades e o caráter dos
recursos e condições em que são obtidos não estejam mencionados no
dispositivo como determinantes da perda ou suspensão do benefício, é
indiscutível constituírem eles elementos a serem levados em consideração pela
autoridade fiscal que reconhece a isenção (RIR/66, art. 31,c,III e IV). Tendo em
vista, ainda, que as isenções são outorgadas para facilitar atividades que ao
Estado interessa proteger e que, no caso em exame, adquire relevo a finalidade
social e a diminuta significação econômica das entidades favorecidas, é de se
concluir que não seria logicamente razoável que elas se servissem da exceção
tributária, para, em condições privilegiadas e extravasando a órbita de seus
objetivos, praticar atos de natureza econômico-financeiro, concorrendo com
organizações que não gozem da isenção.
"3. Decorre daí que, por serem as isenções do artigo 25 do RIR/66 de caráter
subjetivo, não podem elas, na ausência de disposição legal, abranger alguns
rendimentos e deixar de fazê-lo em relação a outros da mesma beneficiária.
Conclui-se que, desvirtuada a natureza das atividades ou tornados diversos o
caráter dos recursos e condições de sua obtenção, elementos nos quais se
lastreou a autoridade para reconhecer o direito ao gozo da isenção, deixa de
atuar o favor legal."
29. O parecer, portanto, concluiu que as isenções estabelecidas em razão das
características da pessoa jurídica, possuem caráter subjetivo, como as isenções
do Imposto sobre a Renda instituídas em favor das entidades beneficentes no
art. 25 do RIR/1966. Concluiu igualmente que essas isenções referem-se a
eventual lucro ou superávit em atividades que se integrem nos objetivos da
entidade, estritamente considerados.
[...]
31. Tanto a imunidade disposta no art. 170 do RIR, acima mencionada, quanto
a isenção de algumas das contribuições previdenciárias devidas pela pessoa
jurídica, todas estabelecidas na Constituição Federal de 1988 em favor de
entidades de educação e assistência social, possuem caráter subjetivo do
mesmo modo que a isenção examinada pelo Parecer CST no 162, de 1974.
Assim, as razões do aludido parecer são igualmente aplicáveis ao presente
caso.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

32. Consequentemente, a fruição da imunidade ou da isenção, em exame, para
entidades de educação e assistência social depende, atendidos os demais
requisitos da legislação, de que elas aufiram superávit em atividades que se
integrem nas finalidades da entidade, estritamente consideradas, cabendo
repisar que elas não devem ter fins lucrativos.
33. Por essa razão, a imunidade e isenção em discussão ficam afastadas na
hipótese em que a entidade sem fins lucrativos desvirtue suas atividades para
participar em sociedade empresária ou cujos recursos sejam obtidos com o
lucro das atividades de sociedade empresária de que a entidade participe.
[grifou-se]
A Solução de Consulta no 524/2017 é de observância obrigatória no âmbito da
RFB, dado o efeito vinculante estabelecido pelo art. 9o da IN RFB no
1396/2013, não podendo a autoridade julgadora dela se afastar, nos termos do
art. 17, inciso V, da Portaria ME No 340, de 08 de outubro de 20205.
Desta forma, em razão do entendimento trazido pela Solução de Consulta no
524/2017 torna-se até despicienda a análise da confusão patrimonial alegada
pela autoridade fiscal, que serviu somente à pretensão em evidenciar o desvio
de finalidade presumido pela participação societária. Vejam-se os fatos trazidos
aos autos:
 A recorrente aumentou (21/06/2013) seu capital social na INTA, de R$
59.000,00 para R$ 2.350.694,00, mediante integralização de livros
didáticos, equipamentos de informática e equipamentos para
laboratório. Posteriormente (19/05/2016), transmitiu suas cotas de
capital na investida ao Instituto ISENCE, que era sócio minoritário da
investida, em contrapartida à cessão da posse do imóvel objeto da
matrícula no 11.600 do 1o Ofício de Imóveis de Sobral/CE, com
promessa de futura transferência de sua propriedade, após o
levantamento do gravame hipotecário. Dita hipoteca houvera sido
efetuada como garantia de um empréstimo, no valor de
R$11.182.467,32, efetuado pela investida, tendo como interveniente a
ISENCE, proprietária do imóvel.
 A investida (INTA) e a proprietária do imóvel (ISENCE) apresentavam
indícios de inatividade, a julgar pela ausência de declaração de
atividades em suas escriturações fiscais, AC 2014-2016.
 Após a transferência da participação societária à ISENCE, e recebimento
da posse do imóvel, a recorrente passou a transferir recursos à INSTA
(investida), contabilizados na conta '1103020207 - Adiantamentos Inta
Empreendimentos', sob a alegação de serem correspondentes à sub-
rogação do saldo da dívida garantida pelo imóvel.
Não se pode deixar de observar a atipicidade das operações em tela: o
investimento da recorrente em uma empresa sem atividade; o oferecimento de
imóvel de outra investidora para garantia de empréstimo da investida, em valor
muito superior à participação societária; a substancial diferença monetária entre
os ativos trocados na mudança da participação societária; a transferência de
recursos à outrora investida, sob a justificativa de sub-rogação do passivo da
investida, decorrente do empréstimo.
A recorrente busca justificar as operações na suposta necessidade de
implantação de um novo curso superior e na insuficiência de ativos para
subsidiar o investimento. Todavia, os fatos que se sucedem não colaboram com
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

essa perspectiva, pois, segundo os registros, a recorrente, na contra-mão de sua
alegação, transfere ativos para a empresa investida, e esta última toma
empréstimo dando como garantia a terreno de outra investidora.
De efeito, há, sim, uma conexão incomum entre os direitos e obrigações das
empresas relacionadas, com assunções obrigacionais e transferências
patrimoniais despropositadas, a que a fiscalização denominou “confusão
patrimonial”. Todavia, não há conclusões definitivas acerca do desvio irregular
de recursos da recorrente, mas seus indícios são evidentes.
De todo jeito, conforme já salientado ao norte, a participação da entidade imune
em sociedade empresária já é, por si, suficiente para a suspensão temporária da
imunidade tributária. Razão pela qual, neste tópico, tem-se motivo suficiente
para a suspensão da imunidade.

8.2.3 Do pagamento de imóvel adquirido por terceiros.
A recorrente pagou, no curso dos anos-calendário 2015 e 2016, a importância de
R$ 1.300.000,00 para aquisição da posse de um imóvel pela Associação de
Professores do Ceará - APC, presidida pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues
Júnior, Instituidor e Presidente da recorrente.
Em sua defesa, a recorrente alega erro no preenchimento do contrato de
transferência da posse do imóvel:
[...]
Todavia, não há provas da alegação, seja do equívoco suscitado, seja de sua
iniciativa em o corrigir. De forma que, no caso, prevalecem os termos
formalmente aventados entre as partes, seguindo-se da conclusão em sentido
que a entidade beneficiada efetuou pagamentos em favor de terceiros, ao arrepio
dos art. 14, incisos I e II, do CTN e art. 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/19976.
Mais uma razão para se manter a suspensão da imunidade, no período abrangido
pela transferência de recursos.

Nesse ponto, a Recorrente traz em seu recurso um argumento adicional na
tentativa de dialogar com a decisão recorrida, ao afirmar que juntou às fls. 654 declaração da
responsável pela redação do contrato, informando que, por um equívoco, fez constar como
Cessionária a ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO CEARÁ – APC, quando o seria
ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA – AIAMIS.
Dessa forma, atribui o erro a “um equívoco da estagiária”, afirma que o imóvel
em questão é utilizado como parte do campus principal da AIAMIS e ressalta que todos os
documentos de regularização (escritura e matrícula) serão emitidos em nome da AIAMIS.
Em que pesem os argumentos da Recorrente, entendo que a suspensão da
imunidade deve ser mantida. Em primeiro lugar, a alegação de erro na redação do contrato,
embora esteja amparada por declaração da suposta estagiária responsável pelo equívoco, não
pode ser acatada. Isso porque, apesar do contrato ter sido redigido por um terceiro, foi assinado
pelas partes, que tiveram a oportunidade de ler e eventualmente corrigir os dados ali contidos.
Em segundo lugar, a alegação de uso do imóvel por parte da Recorrente é
igualmente insuficiente para afastar as constatações que conduziram à suspensão de sua
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

imunidade, tendo em vista que não há nos autos qualquer prova de que o bem seja de
propriedade da Recorrente.
Nesse sentido a própria Recorrente percebe a fragilidade de seus argumentos, o
que fica evidente na parte em que alega “Ressaltamos e RATIFICAMOS que todos os
documentos da regularização (escritura pública e Matrícula) serão emitidos em nome da
AIAMIS.
Dessa forma, diante da absoluta ausência de provas de suas alegações, a
suspensão de imunidade deve ser mantida.

8.2.4 Da transferência de recursos a terceiros através de pagamentos sem
causa
Segundo a fiscalização, a recorrente realizou diversas transferências de recursos
a terceiros, contabilizados como adiantamento a fornecedores, sem comprovar a
causa da operação. Ver trechos de interesse da Notificação Fiscal:
Como se pode constatar, a Fiscalizada, de forma singela, tenta justificar que
tais adiantamentos seriam decorrentes da aquisição de mercadorias e serviços
das pessoas jurídicas (PJ) acima consignadas, tendo apresentado, para
comprovar suas alegações, tão somente os comprovantes bancários das
transferências realizadas e poucos documentos referentes às operações em si.
Conforme anteriormente mencionado, as PJ a que se referem os citados
adiantamentos fazem parte do chamado Grupo GORJ, as quais foram criadas
pelo presidente da Fiscalizada e por seus familiares mais próximos. Algumas
delas já se encontravam BAIXADAS ao tempo da ocorrência desses
adiantamentos ou praticamente inoperantes, a não ser pelas movimentações
bancárias de recursos oriundos da Fiscalizada.
[...]
Outra evidência de possível irregularidade na utilização dessas contas
contábeis é o fato de praticamente inexistir movimentações credoras, sugerindo
que as mercadorias e serviços pretensamente adquiridos junto a PJ vinculadas
não eram fornecidos à Fiscalizada.
Em sua defesa, a recorrente alega que vários fatos contábeis foram
comprovados através de recibos, comprovantes de transferências e contratos,
mas que a autoridade fiscal exigia a apresentação da nota fiscal.
A alegação da recorrente não corresponde aos fatos suscitados pela fiscalização.
Segundo esta, afora a documentação de transferência bancária, foram poucos os
documentos comprobatórios trazidos pela recorrente, muitos dos quais
referentes a operações realizadas com pessoas jurídicas baixadas ou inoperantes,
ou mesmo para pagamentos alheios às finalidades da recorrente (Ex:
pagamentos de plano de saúde Unimed, pagamentos de IPVA de veículos de
terceiros, pagamento de mensalidade escolar, pagamentos à distribuidora de
bebidas, pagamento do consócio de um trator agrícola para o presidente da
entidade).
Os comprovantes de transferência bancária, por si, fazem prova apenas da
movimentação financeira entre as partes envolvidas, todavia não dão suporte à
comprovação da natureza da operação realizada. Os recibos, por sua vez, sequer
fazem provas inequívocas da movimentação financeira, que não em desfavor
àquele que firma o recebimento. Neste tópico, o cerne da suspensão da
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

imunidade tributária é a falta de comprovação da natureza da operação, pois
somente assim que a recorrente comprovaria que aplicou integralmente seus
recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
É verdade que um simples erro na classificação contábil não é capaz de
justificar a suspensão da imunidade, todavia não é esta a pedra angular no Ato
Declaratório Executivo, mas sim a transferência irregular de recursos a
terceiros, assim entendido além dos limites da manutenção e desenvolvimento
dos seus objetivos sociais.
Com relação aos pagamentos mencionados como pagamentos de plano de saúde
Unimed, IPVA de veículo de terceiros, mensalidade escolar e a distribuidora de
bebidas, e a outras PJ, não há provas de que tenham ocorrido a pedido dos
prestadores de serviços, menos ainda decorrentes da execução dos serviços
prestados. De sorte que, permanece configurada a transferência irregular de
recursos. O mesmo se diga do pagamento da conta de telefone pertencente a
Daniel Rontgen Melo Rodrigues.
No que tange às transferências contabilizadas, no ano-calendário 2016, à GORJ
Locadora, baixada no ano-calendário 2014, sob a forma de pagamentos de
IPVA de veículos de sua propriedade e de terceiros, a recorrente alega que tais
lançamentos foram efetivados pelo fato de que os veículos, após a extinção da
GORJ Locadora, foram transmitidos para a AIAMIS, sem a transferência da
titularidade. Acontece que não há provas da utilização dos veículos locados pela
recorrente, menos ainda na consecução dos seus objetivos sociais.
No que toca às transferências contabilizadas à EGUS (extinta no exercício
anterior), no ano-calendário 2016, efetivadas mediante pagamentos de uma cota
de consórcio de um trator VALTRA, que foi cedida ao Sr Oscar Spindola
Rodrigues Júnior, a recorrente alega que o procedimento decorreu da expansão
de cursos ligados à área agropecuária e de suas restrições cadastrais junto aos
órgãos de proteção de crédito. Todavia, não há prova do alegado, menos ainda
do uso do equipamento nas atividades relacionadas aos objetivos sociais da
recorrente.
Ainda no contexto de transferência de recursos a terceiros, sem a comprovação
da causa, a fiscalização alega que a recorrente contabilizou transferências de
recursos a diversas pessoas jurídicas, algumas delas de responsabilidade de seu
presidente, Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, ou do filho deste, Sr. Daniel
Rontgen, sob a conta '1.1.03.03.01 - Recursos para Projetos', sem comprovar a
causa da operação.
Em sua defesa a recorrente alega que se trata de recursos destinados a
incubadoras universitárias, que futuramente seriam mantidas pela recorrente. E
mais, no caso específico das pessoas jurídicas ISEI, ISEIT, ISESC e ISEIG
(cujo Sr Oscar Spindola Rodrigues Júnior é responsável), tratar-se-iam de
instituições criadas em razão da possibilidade de mudança de status de
FACULDADE para CENTRO UNIVERSITÁRIO, posto que permitiria à
mantenedora abrir varias mantidas fora da base territorial originária. Todavia,
assim como ocorrido no procedimento fiscal, a recorrente não traz prova de suas
alegações. Por seu turno, a fiscalização assevera que os registros contábeis da
recorrente indicam que parcela dos recursos não foi direcionada às contas das
instituições beneficiadas, mas sim para contas correntes e poupança de pessoas
físicas, pagamentos de folha salarial, de FGTS, de energia elétrica e de aluguéis.
O que, além de configurar a falta de comprovação da causa dos pagamentos,
ratifica a tese de desvios de recursos da entidade beneficiada.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Neste ponto, em que pese o longo arrazoado apresentado em sede de impugnação
e replicado no recurso voluntário, os argumentos trazidos pela Recorrente não são capazes de
comprovar a comprovação da natureza das operações. Como bem pontuado no acórdão a quo, somente
assim que a Recorrente comprovaria que aplicou integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais
8.2.5 Das aquisições de insumos agrícolas e propriedades rurais
Segundo a fiscalização, a recorrente (i) utilizou recursos próprios na aquisição
de insumos agropastoris, contabilizados como adiantamento à empresa GORJ
Agropecuária e Biotecnológica Ltda, omissa e/ou sem declaração de atividades
nos anos-calendário 2015 e 2016, de propriedade do Sr Oscar Spindola
Rodrigues Júnior, presidente da recorrente, e seus filhos, todavia em exclusivo
beneficio das atividades agropastoris do Sr Oscar Spindola Rodrigues Júnior, e
(ii) adquiriu propriedades rurais com evidente desvio de finalidade em relação
aos seus objetivos institucionais.
A conclusão pela utilização dos insumos agro-pastoris em benefício pessoal do
Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior, teve por base os seguintes fatos:
 A inexistência da propriedade de animais, por parte da recorrente, que
pudesse justificar o volume de aquisição das matérias primas;
 A ausência de registros de movimentação de rebanho em nome da
empresa GORJ Agropecuária;
 A propriedade de centenas de bovinos, caprinos, ovinos e eqüinos, por
parte do Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior;
 A declaração de atividade rural, por parte do Sr. Oscar Spindola
Rodrigues Júnior, na Fazenda Nova Esperança, onde funciona a GORJ
Agropecuária;
 A utilização das fazendas Mucambinho e Telhas, de propriedade da
recorrente, para manejo de rebanho do Sr. Oscar Spindola Rodrigues
Júnior;
 A vacinação de animais pertencentes ao Sr. Oscar Spindola Rodrigues
Júnior, nas propriedades Fazenda Cachoeira I, Mucambinho, Nova
Esperança, Cachoeira II e Telhas, mediante vacinas adquiridas pela
GORJ Agropecuária, pagas com recursos da recorrente.
Em sua defesa, a recorrente alega que as conclusões da autoridade fiscal são
equivocadas em razão de:
 O Sr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior ser possuidor de propriedades
agrícolas próprias, a saber, as fazendas NOVA ESPERANÇA;
CACHOEIRA I, MUCAMBINHO, CACHOEIRA II e TELHA,
declaradas em DIRPF, onde se desenvolvem atividades rurais de forma
independente da recorrente;
 As fazendas de propriedade/posse da recorrente estarem sendo
estruturadas para campo de estágios e implantação de laboratórios dos
cursos de medicina veterinária e agronomia. O que demandaria tempo e
recursos até o reconhecimento como referência educacional;
 O fato de a manutenção do rebanho com destinação educacional (não
comercial), em especial para implantação de laboratórios educacionais
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

de inseminação e manipulação artificial, não obrigaria a manutenção de
cadastro junto a ADAGRI, conforme art.1o, § 5o da Lei Estadual n°
13.496/2004;
 As argumentações e fundamentações do Auditor estarem baseadas em
suposições e não em fatos reais.
As alegações apresentadas pela recorrente não são oponíveis aos fatos e
conclusões trazidos pela autoridade fiscal, pelas razões que passa a se
expor:
 Não se verifica, por meio do §5o art. 1o da Lei do Estado de Ceará n°
13.496/20047, a dispensa de cadastro de rebanho para proprietários que
exerçam atividade na área educacional;
 De acordo com as escrituras anexadas ao processo (arquivo não paginável
à folha 325), a Fazenda Telhas, localizado no Município de Sobral/CE,
foi adquirida no ano-calendário 2016, pela recorrente e vendido no
mesmo ano, sem passar pela posse/propriedade do Sr. Oscar Spíndola
Rodrigues Júnior;
 A própria recorrente, em resposta à Termo de Intimação Fiscal no 3 (f.
183),
reconheceu
a
Fazenda
Mucambinho
como
de
sua
posse/propriedade, tendo inclusive registrado o imóvel no ativo de seu
balanço patrimonial (Conta: 1202020116 - Terreno Mucambinho e
Esplendo Village). Por sua vez, as Declarações de Bens e Direitos,
apresentadas pelo Sr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior (DIRF A/C
2015 e 2016) não contemplam a posse/propriedade do imóvel;
 De acordo com os relatos da Notificação Fiscal de Suspensão da
Imunidade, é fato, e não presunção, que:
o Há ausência de registros de rebanhos por parte da beneficiária
dos pagamentos - GORJ Agropecuária - e a existência de um
único bovino registrado em nome da fiscalizada (fl. 58);
o O domicílio tributário da beneficiária dos pagamentos se queda
no imóvel de propriedade do Sr. Oscar Spíndola Rodrigues
Júnior - onde este desenvolve atividade pecuária (fls. 55-57);
o Há registro de atividade pastoril do Sr Oscar Spíndola Rodrigues
Júnior nas fazendas Mucambinho e Telhas, de propriedade da
recorrente (fls. 58-59);
o Há registros da aquisição de Vacinas, por parte da beneficiária
dos pagamentos, para serem utilizadas nas fazendas de
propriedade do Sr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, como
também nas fazendas de propriedade da fiscalizada, ainda que
seja insignificante seu rebanho (fl. 59);

A recorrente não fez prova concreta da existência de rebanho
próprio que pudesse fazer frente aos pagamentos com aquisições de
insumos agro-pastoris, menos ainda do uso desses insumos em sua
atividade.
Nesse passo, há de se considerar que o simples lançamento de edital para
ingresso de alunos no Curso de Medicina Veterinária ou o pedido de
autorização de funcionamento do curso de agronomia, não fazem prova da
utilização dos insumos adquiridos, na atividade da recorrente. Idêntico
raciocínio também se aplica à aquisição de uma propriedade rural com
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

2.388,68 ha, quando a fiscalizada já era possuidora de imóveis rurais com
área total superior a 1.000 ha (fls. 61).
Por seu turno, a utilização do email da Faculdades INTA, mantida pela
recorrente, como email de cadastro do Sr Oscar Spíndola Rodrigues Júnior
junto aos fornecedores da GORJ Agropecuária, é mais um elemento que
corrobora a utilização das transferências efetuadas pela recorrente em
benefício de seu presidente. De sorte que, o argumento de desconhecimento
do fato só se prestaria a corroborar a defesa da recorrente se houvesse
outros indícios em seu favor. O que não o que se observa nos autos.
Quanto à Nota Fiscal no 000.142.465, emitida pela PROBEEF PASTO
BOM REPRODUÇÃO, no valor de R$ 34.308,32, tem-se que esta foi
apresentada pela própria fiscalizada na tentativa de comprovar os repasses
efetuados por ela à GORJ Agropecuária. Logo, se é verdade que não está
contabilizada, não faz prova alguma em favor de seus repasses não
justificados.
No que se refere à Nota Fiscal no 87838, emitida em 10.10.2016, pela
PETROBRAS DISTRIBUIDORA, em favor da GORJ AGROPECUÁRIA,
não há provas de que a respectiva mercadoria foi redestinada à recorrente.
Do exposto, é de se concluir que:

Houve repasse indevido de recursos da recorrente em benefício do
Sr Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, seu instiuidor e presidente,
através de transferências contabilizados em favor da GORJ
Agropecuária, fato que ficou também evidenciado pela confusão na
utilização do patrimônio (fazendas) das partes envolvidas
(fiscalizada e seu responsável) e na utilização dos recursos
adquiridos;

Os recursos utilizados na aquisição das propriedades rurais
extrapolam os limites dos objetivos sociais da recorrente, dada falta
de comprovação de sua utilidade concreta.

Mais motivos para se suspender a imunidade da recorrente, nos termos do
art. 14, incisos I e II, do CTN e art. 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.

8.2.6 Da aquisição de imóveis com fins especulativos
Embora não citada em suas conclusões, a fiscalização aborda, em sua
Notificação Fiscal, a aquisição de diversos imóveis, nos valores abaixo
relacionados, por parte da recorrente, que caracterizariam desvio de
finalidade e desobediência à legislação de regência das entidades imunes.
Ver trechos da Notificação Fiscal:
[...]
De acordo com os contratos apresentados, houve pagamento de sinal com o
restante a ser pago em 96 prestações mensais, conforme tabela a seguir.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 103 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

[...]
As compras de apartamentos de luxo pela AIAMIS, confirmadas pela
própria Fiscalizada, foram realizadas com claro propósito especulativo,
caracterizando inequívoco desvio de sua finalidade e a desobediência à
Constituição Federal e a diversos dispositivos legais já citados nesta
Notificação.
[...]
Entretanto, mesmo aceitando a orientação finalista, acima descrita, tais
decisões asseveram que não se pode acatar que toda e qualquer renda,
advinda de atividades não relacionadas com aquelas essenciais da
entidade, estejam, indistintamente, acobertadas pela imunidade apenas
porque o seu produto é destinado à própria instituição. Não se concebe que
da imunidade resulte um favorecimento excessivo à entidade, a ponto de
ferir o princípio constitucional da livre concorrência em relação às
empresas que operam no mesmo ramo de atividade sem benefício
tributário. Em outras palavras, deve-se analisar as peculiaridades de cada
caso à luz do princípio estatuído no art. 173, §4°, da Constituição Federal.
No presente caso, existe um claro abuso de direito, uma vez que a entidade
adquiriu, entre os anos 2015 e 2016, 5 (cinco) unidades imobiliárias no
empreendimento Mansão Edite, localizado na cidade de Sobral, para venda
futura, em claro desrespeito ao princípio da livre concorrência, uma vez
que outras empresas do setor imobiliário não poderiam competir em
igualdade de condições, face à imunidade tributária da Fiscalizada.
Acresça-se a esse fato, que, embora não abrangido pela presente auditoria,
foi verificado que a Fiscalizada adquiriu, no A/C 2018, outras 10 (dez)
unidades imobiliárias, desta feita no empreendimento Edifício Edmundo
Linhares, também localizado na cidade de Sobral, o que reforça o caráter
comercial dessas operações.
Além disso, não estamos tratando, no presente caso, da aquisição de uma
renda de natureza eventual, utilizada na manutenção dos objetivos
institucionais da entidade.
Ao contrário, estamos tratando do desvio de vultosos recursos da entidade,
utilizados na aquisição de expressiva quantidade de imóveis de luxo, com
finalidade especulativa de lucro, sob a singela alegação da futura
utilização do lucro eventualmente obtido na manutenção dos objetivos
sociais da entidade, num claro desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do
CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.
[...]
Em primeiro lugar, a recorrente suscita a nulidade das alegações da
fiscalização sobre fatos ocorridos no ano-calendário 2018. Ver techo
abaixo.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 104 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Inicialmente temos que informar que qualquer informação relativa
empreendimento EDMUNDO LINHARES não deve ser levado em
consideração fundamentar qualquer decisão, pelo simples fato de que as
aquisições das unidades somente ocorreram no A/C 2018, porém em alguns
trechos de sua decisão o Auditor reconhece a data da aquisição mas
menciona tal fato para fundamentar sua decisão. PATENTE A
NULIDADE!!!!!
Os fatos foram trazidos pela fiscalização com a finalidade de corroborar o
entendimento no sentido que os imóveis foram adquiridos com desvio de
finalidade. Todavia, como não são decorrentes dos fatos ocorridos nos anos-
calendário 2015-2016, que aqui são utilizados para suspender a imunidade,
não podem ser levados em conta na decisão. É que os motivos que
determinam a suspensão da imunidade do sujeito, em especial aqueles de
natureza material, devem estar configurados na data do fato gerador dos
tributos exigidos (do contrário, estaríamos modificando o fato gerador a
partir de acontecimentos futuros), ou se constituam de atos futuros, via de
regra de natureza procedimental, que impeçam a análise dos fatos ocorridos
no curso da formação do fato gerador, a exemplo, da negativa, justificada
ou não, de comprovação dos registros contábeis e fiscais.
Quanto à natureza especulativa das aquisições, o fato é inconteste. A
questão que se põe é saber se esta especulação imobiliária é um desvio de
finalidade.
Como já dito alhures, a manutenção da imunidade está condicionada à
aplicação integral dos seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais. E, definitivamente, a especulação imobiliária não é o objetivo
institucional da recorrente.
A luz de seu estatuto social, a recorrente tem sua razão de ser, ou seja, sua
finalidade, baseada na promoção do “estabelecimento do reino de Deus na
terra, através de divulgação do evangelho e do estudo da Bíblia Sagrada”,
bem como no “aprimoramento de atividades educacionais, culturais,
científicas e tecnológicas”. Por outro lado, a recorrente apresenta como
atividade principal a manutenção do Centro Universitário Instituto Superior
de Teologia Aplicada - INTA – UNINTA, conhecidas como Faculdades
INTA. De efeito, não será com um investimento, com resultado futuro e
incerto, muitas vezes de longo prazo, que comprometam parcelas
substanciais de seus recursos (3,9 milhões de reais), que a recorrente
manterá as Faculdades INTA ou estabelecerá o Reino de Deus sobre a
Terra. E essa assertiva fica mais evidente quando a própria recorrente alega
que efetuou os investimentos como forma de “alavancar o
empreendimento” de terceiros, o que já demonstra um desvio de finalidade.
É verdade que a jurisprudência evoluiu no sentido de acolher a exploração
de algumas atividades, e receita delas decorrentes, como albergadas pelo
manto da imunidade (fato já destacado pela autoridade fiscal), ou mesmo
das rendas de aplicação financeiras, conforme excerto do julgado trazido
pela recorrente:
4. De outra parte, é certo que a renda obtida pelas referidas entidades, em
decorrência de aplicações financeiras, desde que aplicada nas suas
finalidades essenciais, não implica - de forma alguma - desvio de seus fins
essenciais. As aplicações no mercado financeiro visam evitar a perda do
capital e a desvalorização da moeda, sendo que eventuais sobras
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 105 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

financeiras são até desejáveis, a fim de permitir a reaplicação em seus
objetivos institucionais, ou mesmo, o aperfeiçoamento dos serviços
prestados.
Todavia, o caso não trata de sobras de recursos, ou aplicações visando
evitar a perda do capital. Menos ainda cuida do aproveitamento racional de
ativos imobiliários (da recorrente ou de sua mantida), visando à exploração
e reversão de lucro em proveito próprio. Como já se destacou, houve a
utlização a longo prazo de parcela substancial do capital em aplicações
imobiliárias fora da área de incidência de sua atividade principal.
Por outro lado, a suposta dação em pagamento de algumas unidades
imobilárias, para aquisição de outra Faculdade, não apaga os vestígios do
desvio de finalidade, mesmo porque a operação fora executada no curso da
ação fiscal, quando a recorrente já havia sido questionada sobre as
aquisições.
8.3 DA CONCLUSÃO
De todo exposto, diversas foram as ações promovidas que demonstraram
não só a falta de comprovação da aplicação integral dos recursos da
recorrente em seus objetivos institucionais, mais que isto, demonstraram a
ação consciente e deliberada da recorrente para desviar seus recursos em
benefício de terceiros, tendo com principal beneficiado seu próprio
instituídor e presidente, Sr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior. Logo, cabível
e necessária a suspensão da imunidade da recorrente, por ofensa ao art. 14
do CTN.
Razão pela qual se vota pela IMPROCEDÊNCIA da IMPUGNAÇÃO
apresentada contra o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO n° 2, de 15 de
junho de 2020, que, por sua vez, suspendeu a imunidade tributária do
sujeito passivo nos anos-calendário de 2015 e 2016.

Como se vê, são múltiplas as constatações sobre as quais se funda a suspensão da
imunidade da Recorrente. Conforme se viu linhas acima, a Recorrente não logrou afastar tais
fatos que se enquadram em hipóteses previstas no art. 14, do CTN, de modo que o ADE deve ser
mantido com a confirmação da suspensão da imunidade tributária da Recorrente nos anos-
calendários de 2015 e 2016.
Resta agora analisar os efeitos da suspensão da imunidade, mais precisamente, os
autos de infração lavrados contra a Recorrente e as razões trazidas em sede de recurso voluntário
com o propósito de ver extinto o crédito tributário em análise.
Neste ponto, a Recorrente divide as suas alegações da seguinte forma: (i)
Impugnação ao arbitramento; (ii) direito à isenção pelo Programa PROUNI; (iii) não ocorrência
de pagamento sem causa para cobrança de IRRF; (iv) inexigibilidade do IRRF sobre valores
pagos a beneficiários optantes do SIMPLES NACIONAL; (v) ausência das hipóteses que
autorizam a qualificação da multa de ofício; e (vi) caráter confiscatório e inconstitucionalidade
da multa aplicada e necessária substituição da multa de ofício pela multa de mora.
Novamente, a Recorrente apresenta basicamente as mesmas razões já
apresentadas em sua impugnação, razão pela qual adoto o voto integrante do acórdão a quo
como razões de decidir, nos termos do no art. 114, §12o, do RICARF.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 106 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

9.1.2 Do arbitramento do lucro
A recorrente alega que o fundamento legal apresentado para o arbitramento – art. 530,
inciso III, do RIR/99 - não condiz com a realidade, uma vez que estaria regida pelo
regime tributário do lucro real e o dispositivo utilizado disciplinaria o arbitramento para
contribuintes submetidos ao regime de tributação do lucro presumido.
Equivoca-se a recorrente. O dispositivo se aplica tanto ao lucro real como ao presumido,
sendo a exigência do Lucro Caixa aplicável ao Lucro Presumido. No caso, a autoridade
fiscal ressalta a falta de apresentação dos “documentos da escrituração e fiscal”,
exigíveis para os contribuintes submetidos ao lucro real, como fundamento do
arbitramento.
A utilização da receita escriturada pela recorrente, como base para o arbitramento, não
dá validade à escrituração comercial e fiscal para efeito da apuração do lucro real, vez
que esta apuração do lucro real também leva em consideração as contas de custos e
despesas e sua correlação com as contas patrimoniais. No caso em tela, a recorrente
deixou de apresentar diversos documentos de lastro das contas de despesas e
patrimoniais (prestação de serviço, adiantamento a fornecedores, etc.).
A recorrente ainda argumenta que as inconformidades representariam menos do que
10% do faturamento e dos lançamentos contábeis, o que faria o arbitramento atentar
contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
De fato, por medida de bom senso, uma pequena inconformidade não poderia dar ensejo
ao arbitramento do lucro, posto que os efeitos da exclusão da irregularidade seriam
menos danoso do que do arbitramento do lucro. Todavia, a recorrente não faz essa
demonstração. Quer-se dizer, no caso concreto, em que a base do arbitramento foi a
falta de comprovação das operações nas contas ‘1202020102 -Obras Preliminares’ e
‘1202020103 - Obras em Andamento’, a recorrente não demonstra que o resultado da
exclusão das operações não comprovadas seria menos prejudicial que o resultado do
arbitramento do lucro.
(...)
9.1.4 Da isenção relativa ao PROUNI
No que diz respeito ao lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a recorrente pede
isenção da receita do PROUNI, com fundamento no art. 5o da Lei no 11.096/2005:
Art. 5o A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins
lucrativos não beneficente, poderá aderir ao Prouni mediante assinatura de termo de
adesão, cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa integral para o
equivalente a 10,7 (dez inteiros e sete décimos) estudantes regularmente
pagantes e devidamente matriculados ao final do correspondente período letivo
anterior, conforme regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da
Educação, excluído o número correspondente a bolsas integrais concedidas
pelo Prouni ou pela própria instituição, em cursos efetivamente nela instalados.
§ 1o O termo de adesão terá prazo de vigência de 10 (dez) anos, contado da data de sua
assinatura, renovável por iguais períodos e observado o disposto nesta Lei.
[...]
A isenção está prevista no art. 8o da Lei no 11.096/2005, ipsis litteris:
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide Lei no 11.128, de
28/6/2005)
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 107 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; e
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos
incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas hipóteses dos incisos
III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de atividades de ensino
superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação
específica.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o disposto
neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3o A isenção de que trata este artigo será calculada na proporção da ocupação efetiva
das bolsas devidas. (Parágrafo acrescido pela Lei no 12.431, de 24/6/2011)
[grifou-se]
Ao teor do art. 5o da Lei no 11.096/2005 e art 2o da IN RFB no 1394 de 2013, a adesão
ao Prouni não é condição bastante à fruição do benefício. Isto porque apenas as
instituições privadas de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não
beneficentes podem se beneficiar da isenção decorrente do programa.
No caso vertente, não resta clara a situação do sujeito passivo. Isto porque embora não
se encontre nos auto a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na
Área de Educação (CEBAS), que afastaria de pronto a pretensão do sujeito passivo,
este, ao teor de suas declarações fiscais (sem débitos de tributos), declarou-se
imune/isento das contribuições sociais, fato que só seria possível se fosse uma entidade
beneficente (art. 1o, Lei 12.101/09).
Por outro lado, o gozo da ISENÇÃO de IRPJ e CSLL, decorrente do benefício do
PROUNI, está condicionada à apuração do lucro da exploração referente às atividades
sobre as quais é aplicada a isenção (art. 2o, §2o, da IN RFB no 1394 de 2013).
Procedimento não evidenciado nos autos.
E mais, a isenção concedida pelo PROUNI não é genérica, pois leva em conta a
proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas, nos termos do §3o do art. 8o da Lei no
11.096/2005 e art. 3o e 4o da IN RFB no 1394 de 2013. Procedimento, ao teor dos autos,
ignorado pelo contribuinte.
E não menos importante, o usufruto da isenção exige, por parte do contribuinte, a
demonstração e sua contabilidade, com clareza e exatidão, dos elementos que compõem
as receitas, custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às
atividades sobre as quais é aplicada a isenção, segregados das demais atividades. No
caso vertente, não foi apresentada pela recorrente a segregação dos custos, despesas e
resultados relacionadas às atividades do PROUNI.
Razões pelas quais não há como prosperar a isenção tratada na Lei no 11.096/2005.
(...)

Relativamente ao pleito de reconhecimento de isenção relativa ao PROUNI, a
Recorrente afirma que:

O que causa estranheza no argumento de negativa por parte das instâncias inferiores é
que as bolsas não estavam demonstradas na contabilidade, porém em total contradição
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 108 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

os mesmos Auditores que negaram a isenção dos Tributos pelo PROUNI, no item 9.1.3
do Acórdão recorrido (9.1.3 – DA DEDUÇÃO DAS GRATUIDADES) reconheceram
as reduções de receita referente as BOLSAS DE ESTUDOS DO PROUNI (Conta
5.01.03.01.08).
Se foi possível o Auditor apurar o valor das Bolsas de Estudos concedidas pelo
PROUNI no item 9.1.3 – DA DEDUÇÃO DAS GRATUIDADES, é inconcebível que
seja argumentado que a empresa não possuía a demonstração das bolsas em sua
contabilidade, onde a empresa também demonstrou quem seriam os alunos e os valores
conforme fls.1599/1616.
Se levarmos em consideração as alíquotas aplicadas pelo Auditor no momento da
apuração dos impostos que supostamente seriam devidos, o valor de R$3.037.026,19
(três milhões trinta e sete mil vinte e seis reais e dezenove centavos) deveria ser
excluído da base de cálculo da apuração do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS.

É bem verdade que as receitas de gratuidades foram excluídas da base de cálculo
dos tributos pela DRJ, no entanto, isso não autoriza o reconhecimento da isenção e nem afasta o
argumento utilizado no voto condutor do acórdão a quo. Isso porque não se trata aqui apenas da
segregação das receitas, mas também de todos os custos, despesas e resultados do período de
apuração, como determina o art. 11, da Instrução Normativa RFB no 1394/2013, in verbis:
Art. 11. Para usufruir da isenção, a instituição de ensino deverá demonstrar em sua
contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos,
despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades sobre as quais é
aplicada a isenção, segregados das demais atividades.
Nesse sentido, veja-se abaixo ementa de acórdão proferido por este Conselho, no
qual se discutia a aplicação da isenção relativa ao PROUNI diante da ausência de demonstração
na contabilidade dos elementos que compunham as receitas, custos, despesas e resultados do
período de apuração, referente às atividade sobre as quais seria aplicado o benefício.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO. ISENÇÃO PROUNI. FALTA DE
SEGREGAÇÃO DE RECEITAS E RESULTADOS. DIREITO CREDITÓRIO.
NÃO RECONHECIMENTO.
O reconhecimento de direito creditório nascido de pagamento de IRPJ calculado
sobre receitas isentas em face da adesão ao Prouni depende da demonstração, na
contabilidade, com clareza e exatidão, dos elementos que compõem as receitas,
custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às atividades
sobre as quais recaia o benefício, segregados das demais atividades.
Numero da decisão:1301-004.096

Dessa forma, não assiste razão à Recorrente.

9.3 DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS AO AUTO DE INFRAÇÃO IRRF
9.3.1 Do IRRF Sobre Pagamentos sem Causa
A exigência de IRRF sobre pagamentos sem causa tem fundamento no art 61 e §1o da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, ipsis litteris:
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 109 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

“Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do artigo 74 da Lei no 8.383, de 1991.” (Negritou-se.)
O §1o do art. 61 da Lei no 8.981/1995 cuida de uma presunção legal de ocorrência de
pagamento de rendimento, sujeito à incidência do IRRF, na qual, embora se conheça o
beneficiário, persiste dúvida quanto a natureza do rendimento vinculado ao referido
pagamento.
Dessa forma, o que a retro citada regra de tributação fez foi suprir a insegurança sobre o
fato imponível, fazendo surgir a obrigação tributária. Em outras palavras, através do §1o
do art 61 da Lei no 8.981/95, tem-se a autorização para considerar ocorrido o “fato
gerador” quando o contribuinte não logra comprovar a causa dos pagamentos, ainda
que haja identificação do beneficiário, não havendo a necessidade do fisco juntar
qualquer outra prova que não da ocorrência dos pagamentos.
Na mesma toada, o caput do art. 61 também considera presumida a ocorrência do fato
gerador quando o pagamento é efetuado a beneficiário não identificado.
Via de regra, para alegar a ocorrência de “fato gerador”, a autoridade deve estar munida
de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do “fato gerador” - as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
Nesse sentido, os artigos 373 e 374 do Novo Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, dizem:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
[destacou-se]
No caso concreto, a fiscalização conclui pela ocorrência de pagamentos sem causa, ou a
beneficiário não identificado, em diversas operações realizadas pelo sujeito passivo,
conforme itens 4.1 a 4.4 do Relatório Fiscal no 03, que são guerreados pelos argumentos
trazidos pelo sujeito passivo nos itens 7.1 a 7.4 da sua Impugnação ao Lançamento.
9.3.2 Da não comprovação das operações registradas nas contas “Obras Preliminares e
Complementares” e “Obras em Andamento”
A fiscalização suscitou a falta de apresentação da documentação hábil comprobatória
(contratos, notas fiscais etc) das operações registradas nas contas '1202020102 - Obras
Preliminares e Complementares' e '1202020103 - Obras em Andamento', que resultou
no lançamento com base em dois fundamentos: Pagamentos sem Causa e Pagamentos a
Beneficiários não identificados.
Em sua impugnação, a recorrente sustenta a validade dos contratos verbais efetuados
com os prestadores de serviços, nos termos do art. 107 do Código Civil, in verbis:
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão
quando a lei expressamente a exigir.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 110 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

A formalização do contrato entre as partes é desnecessária para a concretização das
operações de prestações de serviços, em especial entre as partes interessadas. Todavia,
para fazer efeito perante terceiros, o fato jurídico deve ser provado, nos termos que
dispõem o art. 212 do Código Civil.
Em mesmo sentido, o art. 967 do RIR/2018 estabelece que a escrituração mantida em
observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte desde que
comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, o instrumento hábil para fazer prova das despesas com serviços
prestados é o contrato formal acompanhado das respectivas notas fiscais de prestação de
serviços, podendo ser supridos por outros que elementos de prova que permitam a firme
convicção da materialização da operação. Elementos esses que não foram carreados aos
autos pela recorrente.
Os recibos e comprovantes de transferência bancária, esse último em especial, fazem
provas da transferência do recurso, mas não asseguram a natureza da operação. Quanto
às Anotações de Responsabilidade Técnica - ART apresentadas, conforme já salientado
pela Autoridade Fiscal, apenas 3 (três) se coadunam com período sob análise, todavia
possuem valores incompatíveis (inferiores) com as operações questionadas. De mais a
mais, não é possível fazer qualquer relação entre as essas ART e os pagamentos
efetuados (Anexo II do TIF05 e Anexo VIII do TIF04).
9.3.3 Da transferência de recursos a terceiros a título de adiantamento a
fornecedores
Segundo a fiscalização, a recorrente realizou diversas transferência de recursos a
terceiros, contabilizados na conta ‘1.1.03.02.02 - Adiantamento a Fornecedores’, sem
comprovar a causa da operação. Dita conta contempla empresas do Grupo Econômico
GORJ, a saber: GORJ Construtora, GORJ Locadora de Veículos, GORJ Academia de
Vigilantes,
GORJ
Distribuidora,
Hospital
Veterinário
(HOSPVET),
GORJ
Comunicações, EGUS, LMR Distribuidora, Torre de Saúde, GORJ Agropecuária
(analisada em outro tópico) e INTA Empreendimentos (valores não submetidos ao
lançamento). Ver trechos pertinentes do Relatório Fiscal:
Como se pode constatar, a Fiscalizada, tentou justificar que tais adiantamentos seriam
decorrentes da aquisição de mercadorias e serviços das pessoas jurídicas (PJ) acima
consignadas, tendo apresentado, para comprovar suas alegações, parte dos
comprovantes bancários das transferências realizadas e poucos documentos referentes
às operações em si.
Conforme anteriormente mencionado, as PJ a que se referem os citados adiantamentos
fazem parte do chamado Grupo GORJ, as quais foram criadas pelo presidente da
Fiscalizada e por seus familiares mais próximos. Algumas delas já se encontravam
BAIXADAS ao tempo da ocorrência desses adiantamentos ou praticamente inoperantes,
a não ser pelas movimentações bancárias de recursos oriundos da Fiscalizada.
Transcrevemos, abaixo, resumo das movimentações nessas contas contábeis, no A/C
2016.

[...]
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 111 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Entretanto, [...], o que se verificou, a partir da análise dos históricos dos registros
contábeis das contas de adiantamentos a fornecedores, [...] relativa ao A/C 2016, foi a
utilização sistemática e indiscriminada dessas contas para registrar transferências de
recursos a terceiros, com quem mantinha estreita vinculação, o que revela, dada a
ausência de comprovação da efetiva contratação dessas empresas, a existência de
planejamento tributário, mediante o qual, a Fiscalizada, que se declara imune e, [...]
transferia recursos para contas bancárias de PJ vinculadas ou realizava pagamentos de
despesas incorridas por essas PJ.
[...]
Outra evidência de possível irregularidade na utilização dessas contas contábeis é o fato
de praticamente inexistir movimentações credoras, sugerindo que as mercadorias e
serviços pretensamente adquiridos junto a PJ vinculadas não eram fornecidos à
Fiscalizada.
Em sua defesa a recorrente alega que vários fatos contábeis foram comprovados através
de recibos, comprovantes de transferências e contratos, mas que a autoridade fiscal
exigia a apresentação da Nota Fiscal.
A alegação da recorrente não corresponde aos fatos suscitados pela fiscalização.
Segundo esta, afora a documentação de transferência bancária, foram poucos os
documentos comprobatórios trazidos pela recorrente, muitos dos quais referentes a
operações realizadas com pessoas jurídicas baixadas ou inoperantes, ou mesmo para
pagamentos alheios às finalidades da recorrente (Ex: pagamentos de plano de saúde
Unimed, pagamentos de IPVA de veículos de terceiros, pagamento de mensalidade
escolar, pagamentos a distribuidora de bebidas, pagamento do consócio de um trator
agrícola para o presidente da entidade).
Os comprovantes de transferência bancária, por si, fazem prova apenas da
movimentação financeira entre as partes envolvidas, todavia não dá suporte à
comprovação da natureza da operação realizada. Os recibos, por sua vez, sequer fazem
provas inequívocas da movimentação financeira, que não em desfavor daquele que
firma o recibo.
Com relação aos pagamentos mencionados como pagamentos de plano de saúde
Unimed, IPVA de veículo de terceiros, mensalidade escolar e a distribuidora de bebidas,
e a outras PJ, não há provas de que tenham ocorrido a pedido dos prestadores de
serviços, menos ainda que foram decorrentes da execução dos serviços prestados. De
sorte que, permanece configurada a não comprovação da causa do pagamento.
No que tange as transferências contabilizadas, no ano-calendário 2016, à GORJ
Locadora, baixada no ano-calendário 2014, sob a forma de pagamentos de IPVA de
veículos de sua propriedade e de terceiros, a recorrente alega que tais lançamentos
foram efetivados pelo fato de que os veículos, após a extinção da GORJ Locadora,
foram transmitidos para a AIAMIS, sem a transferência da titularidade para a AIAMIS.
Acontece que não há provas da utilização dos veículos locados pela recorrente.
No que toca as transferências contabilizadas, no ano-calendário 2016, à EGUS, extinta
no exercício anterior, efetivadas mediante pagamentos de uma cota de consórcio de um
trator VALTRA, cedida ao presidente da recorrente, esta alega que o procedimento
decorreu da expansão de cursos ligados à área agropecuária e de suas restrições
cadastrais junto aos órgãos de proteção de crédito. Todavia não há prova do alegado,
menos ainda do uso do equipamento nas atividades relacionadas aos objetivos sociais da
recorrente.
A recorrente ainda alega que não houve efetivo pagamento para a EGUS, e mais, que
contabilizou equivocadamente o lançamento dos pagamentos como ADIANTAMENTO
DE FORNECEDOR quando o correto era ter lançado a cota (ainda que em nome de
terceiros) no ATIVO IMOBILIZADO. Todavia o que a fiscalização diz é que, embora
registrada como adiantamento à EGUS, os pagamentos foram efetuados para a
VALTRA. O que não afasta a hipótese de incidência (pagamento não comprovado). O
erro na classificação também é irrelevante se não comprovada a causa do pagamento.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 112 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

9.3.4 Das aquisições de insumos agrícolas em favor de terceiros
Segundo a fiscalização a recorrente utilizou recursos próprios na aquisição de insumos
agropastoris, contabilizados como adiantamento à empresa GORJ Agropecuária e
Biotecnológica Ltda, omissa e/ou sem declaração de atividades nos anos-calendário
2015 e 2016, de propriedade do Sr Oscar Spindola Rodrigues Júnior, presidente da
recorrente, e seus filhos, todavia em exclusivo beneficio das atividades agro-pastoris do
Sr Oscar Spindola Rodrigues Júnior. Tal conclusão teve por base os seguintes fatos:
 A inexistência da propriedade de animais, por parte da recorrente, que pudesse
justificar a aquisição da enorme de matérias primas;
 A ausência de registros de movimentação de rebanho em nome da empresa
GORJ Agropecuária;
 A propriedade de centenas de bovinos, caprinos, ovinos e equinos, por parte do
Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior;
 A declaração de atividade rural, por parte do Sr. Oscar Spindola Rodrigues
Júnior, na Fazenda Nova Esperança, onde funciona a GORJ Agropecuária;
 A utilização das fazendas Mucambinho e Telhas, de propriedade da recorrente,
para manejo de rebanho do Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior;
 A vacinação de animais pertencentes ao Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior,
nas propriedades Fazenda Cachoeira I, Mucambinho, Nova Esperança,
Cachoeira II e Telhas, mediante vacinas adquiridas pela GORJ Agropecuária,
pagas com recursos da recorrente.
A fiscalização ainda suscita que o produto (30.000 kg de URÉIA FERTILIZANTE
PEROLADA, NCM 31021010) descrito na NF de número 87838, emitida em
10/10/2016, apresentada pela Fiscalizada, como lastro do lançamento, no valor de
R$44.064,00, a título de adiantamentos a fornecedores, não possui qualquer relação com
a área de medicina veterinária, por se tratar de fertilizante aplicado em plantações.
Em sua defesa, a recorrente alega que as conclusões da autoridade fiscal são
equivocadas em razão de:
 O Sr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior ser possuidor de propriedades agrícolas
próprias, a saber, as fazendas NOVA ESPERANÇA; CACHOEIRA I,
MUCAMBINHO, CACHOEIRA II e TELHA, declaradas em DIRPF, onde se
desenvolvem atividades rurais de forma independente da recorrente;
 As fazendas de propriedade/posse da recorrente estarem sendo estruturadas para
campo de estágios e implantação de laboratórios dos cursos de medicina
veterinária e agronomia. O que demanda tempo e recursos até o
reconhecimento como referência educacional;
 O fato da manutenção do rebanho com destinação educacional (não comercial),
em especial para implantação de laboratórios educacionais de inseminação e
manipulação artificial, não obrigaria a manutenção de cadastro junto a
ADAGRI, conforme art.1o, § 5o da Lei Estadual n° 13.496/2004;
 As argumentações e fundamentações do Auditor estarem baseadas em
suposições e não em fatos reais.
As alegações apresentadas pela recorrente não são oponíveis aos fatos e conclusões
apresentados pela autoridade fiscal, pelas razões que se passa a expor:
 Não se verifica, por meio do §5o art. 1o da Lei do Estado de Ceará n°
13.496/200416, a dispensa de cadastro de rebanho para proprietários que
exerçam atividade na área educacional;
 De acordo com as escrituras anexadas ao processo (arquivo não paginável à folha
325), a Fazenda Telhas, localizado no Município de Sobral/CE, foi adquirida
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 113 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

no ano-calendário 2016, pela recorrente e vendido no mesmo ano, sem passar
pela posse/propriedade do Sr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior;
 A própria recorrente, em resposta à Termo de Intimação Fiscal no 3 (f. 183),
reconheceu a Fazenda Mucambinho como de sua posse/propriedade, tendo
inclusive registrado o imóvel no ativo de se balanço patrimonial (Conta:
1202020116 - Terreno Mucambinho e Esplendo Village). Por sua vez, as
Declarações de Bens e Direitos, apresentadas pelo Sr. Oscar Spíndola
Rodrigues Júnior (DIRF
A/C 2015 e 2016) não contemplam a
posse/propriedade do imóvel;
 De acordo com os relatos da Notificação Fiscal de Suspensão da Imunidade, é
fato, e não presunção, que:
o Há ausência de registros de rebanhos por parte da beneficiária dos
pagamentos - GORJ Agropecuária - e a existência de um único
bovino registrado em nome da fiscalizada (fl. 58);
o O domicílio tributário da beneficiária dos pagamentos se queda no
imóvel de propriedade do Sr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior - onde
este desenvolve atividade pecuária (fls. 55-57);
o Há registro de atividade pastoril do Sr Oscar Spíndola Rodrigues Júnior
nas fazendas Mucambinho e Telhas, de propriedade da recorrente (fls.
58-59);
o Há registros da aquisição de Vacinas, por parte da beneficiária dos
pagamentos, para serem utilizadas nas fazendas de propriedade do Sr.
Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, como também nas fazendas de
propriedade da fiscalizada, ainda que seja insignificante seu rebanho
(fl. 59);
 A recorrente não fez prova concreta da existência de rebanho próprio que
pudesse fazer frente aos pagamentos com aquisições de insumos agropastoris,
menos ainda do uso desses insumos em sua atividade.
Nesse passo, há de se considerar que o simples lançamento de edital para ingresso de
alunos no Curso de Medicina Veterinária ou o pedido de autorização de funcionamento
do curso de agronomia, não fazem prova da utilização dos insumos adquiridos, na
atividade da recorrente.
Por seu turno, a utilização do email da Faculdades INTA, mantida pela recorrente, como
email de cadastro do Sr Oscar Spíndola Rodrigues Júnior junto aos fornecedores da
GORJ Agropecuária, é mais um elemento que corrobora a utilização das transferências
efetuadas pela recorrente em benefício de seu presidente. De sorte que, o argumento de
desconhecimento do fato só se prestaria a corroborar a defesa da recorrente se houvesse
outros indícios em seu favor. O que não o que se observa nos autos.
Os argumentos trazido à respeito da Nota Fiscal no 000.142.465 são irrelevantes, vez
que a dita NF não compôs a base do lançamento, conforme arquivo não paginável anexo
ao Relatório de Fiscalização no 3.
No que se refere à Nota Fiscal no 87838 emitida em 10.10.2016 emitida pela
PETROBRAS DISTRIBUIDORA em favor da GORJ AGROPECUÁRIA, não há
provas de que a mercadoria em questão foi redestinada à recorrente. De mais a mais,
conforme salientado pela autoridade lançadora, o produto descrito na NF não tem
relação com o curso de Medicina Veterinária (causa apresentada pela recorrente para a
aquisição).
Cumpre ainda destacar que as aquisições de imóveis rurais não foram objeto de exação
de IRRF.
Do exposto, é de se concluir que as argumentações e provas apresentadas pela
recorrente não foram hábeis para fazer prova da causa dos pagamentos.
9.3.5 Das transferências de recursos para projetos
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 114 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

A fiscalização alega que a recorrente contabilizou transferências de recursos a diversas
pessoas jurídicas, algumas delas de responsabilidade de seu presidente, Sr. Oscar
Spindola Rodrigues Júnior, ou do filho deste, Sr. Daniel Rontgen, sob a conta
'1.1.03.03.01 - Recursos para Projetos', sem comprovar a causa da operação.
Em sua defesa a recorrente alega que se trata de recursos destinados a incubadoras
universitárias, que futuramente seriam mantidas pela recorrente. E mais, no caso
específico das pessoas jurídicas ISEI, ISEIT, ISESC e ISEIG (cujo Sr Oscar Spindola
Rodrigues Júnior é responsável), tratar-se-iam de instituições criadas em razão da
possibilidade de mudança de status de FACULDADE para CENTRO
UNIVERSITÁRIO, posto que permitiria à mantenedora abrir varias mantidas fora da
base territorial originária. Todavia, assim como ocorrido no procedimento fiscal, a
recorrente não traz prova de suas alegações. Por seu turno, a fiscalização assevera que
os registros contábeis da recorrente indicam que parcela dos recursos não foi
direcionada às contas das instituições beneficiadas, mas sim para contas correntes e
poupança de pessoas físicas, pagamentos de folha salarial, de FGTS, de energia elétrica
e de aluguéis. O que, além de configurar a falta de comprovação da causa dos
pagamentos, configura um desvio de finalidade.
9.4 DA ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS A
EMPRESAS INSCRITAS DO SIMPLES
A recorrente alega que o lançamento incorre em erro quando determina a retenção pela
de IRRF sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas inscritas no SIMPLES,
conforme artigo 1o da IN SRF 765/0717.
Ocorre que a dispensa não se aplica à hipótese em comento (pagamento sem causa).
Note-se que a infração em tela não é a falta de retenção do IRRF sobre os pagamentos
efetuados à pessoa jurídica, mas a falta de comprovação da causa dos pagamentos, esta
sujeita à tributação de IRRF diretamente dobre a fonte pagadora.
(...)

Busca da verdade material
A Recorrente traz um longo arrazoado defendendo a aplicação do princípio da
verdade material nos processo administrativos tributários. Apesar de concordar com a Recorrente
nesse ponto, não vejo como o princípio da verdade material poderia afastar as conclusões
colocadas acima. Isso porque, conforme amplamente analisado linhas acima, as provas e
alegações apresentadas pela Recorrente são insuficientes para afastar as constatações que
fundamentaram o ADE e os autos de infração. Portanto, o recurso voluntário não merece
provimento neste aspecto.

9.6 DA MULTA DE OFÍCIO
9.6.1 Do confisco
A autuada contesta a aplicação da multa de ofício de 150% por a considerar excessiva,
alegando afronta ao princípio de vedação ao confisco, pelo que requer a sua redução
para o patamar de 20%.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 150, inciso IV, veda a utilização de tributo
com efeito de confisco. Logo, é inaplicável o princípio constitucional da vedação ao
confisco em relação à exigência da multa de ofício, pois esta se reveste do caráter de
penalidade e não de tributo.
Além disso, a aplicação de multa de ofício está devidamente prevista na legislação
tributária (art. 44 da Lei no 9.430, de 1996), pelo que a alegação de ofensa ao princípio
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 115 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

da vedação ao confisco não pode ser oponível às autoridades administrativas, dado que
estas se encontram plenamente vinculadas aos ditames legais (art. 116, inciso III, da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990), mormente quando do exercício do controle da
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do CTN).
Na verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tal restrição para examinar questões outras como a suscitada na
contestação ora sob exame. No caso, o art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996,
apontado nos Autos de Infração, é claro ao fixar o percentual da multa de ofício 150%,
cujo caráter punitivo decorre da prática das infrações tributárias ali descritas.
Em síntese, considerações sobre a graduação da penalidade não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente em lei,
não dando margem a conjecturas atinentes à ocorrência de efeito confiscatório. Nesse
sentido, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato de
lançamento com as normas legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se
encontra submetida a instância administrativa, como a contraposição a princípios
constitucionais, somente podem ser reconhecidos pelo Poder Judiciário, porque está
além da competência de julgamento das Delegacias de Julgamento (DRJ).
De efeito, a exação em comento está sujeita à multa de 75%, em razão da falta de
pagamento do tributo devido que não fora objeto de declaração perante a fazenda
pública (art. 44, I, Lei 9.430/96), acrescido dos adicionais de agravamento e/ou
qualificação da multa (art. 44, §§ 1o e 2o, Lei no 9.430/96), conforme o caso.
O argumento do sujeito passivo, de inaplicabilidade da multa de 75%, é falho porque a
suspensão da imunidade ou isenção, por óbvio, sujeita o contribuinte à obrigatoriedade
do recolhimento dos impostos e contribuições devidos sem os benefícios fiscais.
9.7 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Nos termos do art. 44 e §1o da Lei no 9430/9618, a figura da qualificação da multa de
ofício tem fundamento na ocorrência da sonegação, fraude ou conluio, tipificados nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ipsis litteris:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
[grifou-se]
Pela leitura dos dispositivos, tem-se que as figuras da Sonegação e Fraude têm por
objeto o fato gerador do tributo ou as condições pessoas do contribuinte, sobre os quais,
o contribuinte, com o fim último de evitar ou diferir o pagamento do tributo, mediante
conduta dolosa, visa (i) omitir, impedir ou retardar a ocorrência ou mudar as
características do primeiro, ou (ii) modificar as condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
O conluio, estabelecido pelo art 73 da Lei no 4.502/64, por sua vez, nada mais é que a
ocorrência das condutas de sonegação e fraude, por meio de ajuste entre duas ou mais
pessoas.
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 116 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

No caso vertente, a recorrente contesta a ocorrência do dolo, uma vez que prestou todas
as informações requeridas, tendo inclusive apresentado vários recibos, contratos e outras
informações requeridas, e mais, que a não apresentação dos contratos de prestação de
serviços e notas fiscais foram devidamente justificadas. E ainda, que escriturou todas as
transações comerciais que foram consideradas como sonegação/fraude/conluio por parte
da auditoria fiscal, e o fato de terem sido escrituradas afastaria as condutas enunciadas.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a qualificação da multa, fundamentada no § 1o
do art. 44 da Lei no 9430/96, tem por base fatos contemporâneos ao fato gerador. De
sorte que, a solicitude do sujeito passivo, no curso da ação fiscal, não afasta a
qualificação da multa, pois o dolo seria pré-existente. Situação diversa seria a do
agravamento da multa, lastreada no §2o do mesmo artigo. Este, sim, derivado da
omissão do sujeito passivo, no curso da ação fiscal.
A autoridade fiscal qualificou todas as penalidades aplicadas nas exigências, com
fundamento legal na conduta de sonegação fiscal (art. 71, I e II, Lei no 4.502/64, c/c art.
44, §1o, Lei no 9.430/96), e lastreado nos seguintes fatos:
- Participação, nos A/C 2015 e 2016, do capital social das sociedades empresárias INTA
Empreendimentos Educacionais Ltda. e IESC - Instituto de Educação Superior e
Pesquisa do Ceara Ltda., empresas instituídas com finalidade de lucro, com fortes
indícios, da transferência irregular de recursos para terceiros, com desrespeito aos art.
14, incisos I e II, do CTN e 12, §2o, alínea “b”, da Lei 9.532/1997.
- Realização de pagamento de imóvel adquirido pela entidade Associação de
Professores do Ceará (APC), presidida pelo Sr. Oscar Spindola Rodrigues Júnior,
também presidente da Fiscalizada. O valor estipulado para a transação foi de
R$1.300.000,00, quitado da seguinte maneira: R$100.000,00 à vista, dividido em dois
cheques (no 001076 e 001077), de emissão da AIAMIS (Banco Santander, AG. 4410,
conta - corrente 00110-7); e R$1.200.000,00 parcelados sob a forma de 8 cheques pré-
datados (no 001078 e 001026 a 001032), nos valores de R$150.000,00 cada parcela,
também de emissão da Fiscalizada, com vencimentos no período de 08/2015 a 03/2016.
Tais pagamentos caracterizam transferências indevidas de recursos para terceiros, com
desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2*, alíneas “b”, da Lei 9.532/1997.
- Realização de transferência de recursos, sem causa, nos A/C 2015 e 2016, a empresas
vinculadas, algumas delas já baixadas e/ou sem atividade no mencionado período, sob a
capa de adiantamentos a fornecedores, com desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do
CTN e 12, §2*, alíneas “b”, da Lei 9.532/1997.
- Utilização de vultosos recursos da entidade na aquisição de insumos consumidos nas
atividades de criação de animais e de produção de produtos agrícolas, bem como na
aquisição de grandes propriedades rurais, sob a alegação de que tais investimentos
estariam vinculados à oferta de estágios aos alunos do curso de Medicina Veterinária,
com desrespeito aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2*, alínea “b”, da Lei
9.532/1997.
- Realização de transferência de recursos, sem causa, no A/C 2016, a empresas
vinculadas, sob a capa de gastos com projetos educacionais, com desrespeito aos art. 14,
incisos I e II, do CTN e 12, §2o, alíneas “b”, da Lei 9.532/1997.
- Utilização de vultosos recursos na aquisição de expressiva quantidade de imóveis de
luxo, com finalidade especulativa de lucro, sob a alegação da futura utilização do lucro
eventualmente obtido na manutenção de seus objetivos sociais, num claro desrespeito
aos art. 14, incisos I e II, do CTN e 12, §2o, alínea “b”, da Lei 9.532/1997. (fundamento
exclusivo qualificação dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
No caso vertente é certo que os fatos geradores dos lançamentos (lucros, receitas e
pagamentos) foram extraídos da própria escrituração do sujeito passivo, o que poderia
arrefecer a percepção da presença da conduta dolosa, na medida que se tornaria tarefa
mais árdua comprovar a intenção do sujeito passivo de impedir ou retardar o
conhecimento dos fatos geradores.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 117 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

Todavia, não é somente sobre o fato gerador que se debruça a sonegação. As condições
pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária ou o crédito
tributário correspondente, também merecem a devida atenção.
Nesse contexto, extrai-se dos autos que, muito mais do que se desviar de sua finalidade,
através de despropositadas participação societárias e aquisições de imóveis urbanos e
rurais, analisadas nos item 8.2 deste acórdão, o contribuinte, invocando o manto da
imunidade tributária, deixou de recolher tributos incidentes sobre sua atividade e ainda
desviou recursos em benefício de seu instituidor e presidente, ou de pessoas jurídicas
vinculadas. Fatos fartamente comprovados na Notificação Fiscal de Suspensão de
imunidade, com especial nos seus itens 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 (fls. 40-71), tratados no item
8.2 deste acórdão.
Por essa razão, demonstrado que o sujeito passivo ocultou suas reais condições
pessoais, com o fim de deixar de recolher os tributos devidos e ainda desviar os recursos
obtidos nessa prática, em favor de terceiros, cabível a qualificação da multa com
espectro no art 71, inciso II, da Lei no 4.502/64, c/c o art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.

No entanto, apesar de entender que estão presentes os elementos que justificam a
qualificação da multa de ofício, não se pode olvidar que a referida multa, aplicada na proporção
de 150% na ocasião da lavratura dos autos de infração, foi reduzida pela Lei no 14.689/2023, que
alterou o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo.
Como se vê, a multa qualificada aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73, da Lei no 4502/1964, antes fixada em 150%, com a nova redação da Lei no 9.430/1996,
passou a ser de 100% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição objeto do
lançamento.
Por outro lado, uma nova multa de 150% foi instituída para punir casos de
reincidência. Evidentemente, o caso em tela não comporta a aplicação da nova multa de 150%
prevista no inciso VII do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, por força do princípio da
irretroatividade.
Dessa forma, por força da norma prevista no art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para 100%.

Conclusão
Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer do recurso voluntário e seu aditamento;
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 118 do Acórdão n.o 1401-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720959/2020-45

(ii)
acolher a preliminar de nulidade dos autos de infração lavrados para
constituição do crédito tributário das contribuições sociais (CSLL, PIS e
Cofins);
(iii)
rejeitar as demais preliminares; e
(iv)
no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a retroatividade
benigna, reduzindo a multa qualificada para o patamar de 100% sobre o
imposto objeto de lançamento de ofício.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2106
DF CARF MF
Original